Tribunal: STM
Processo: 7000077-91.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ESTADO DE NECESSIDADE. REJEIÇÃO. CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DESPROVIDOS. MAIORIA. 1. Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no sentido de que o status de militar não figura como condição de prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda que durante o processo o Acusado seja licenciado do serviço ativo. Na legislação castrense, inexiste dispositivo que exima o Réu de responder ao processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a preliminar de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda da condição de militar. Precedentes. 2. Em caso de licenciamento do militar das Forças Armadas, tendo, portanto, o Acusado readquirido a condição de civil, a regra proibitiva à aplicação da suspensão condicional da pena ao crime de deserção deve ser mitigada. Em decorrência, diante da inexistência de previsão no Código Penal Militar acerca da fixação de regime para cumprimento da pena privativa de liberdade, deve-se aplicar, subsidiariamente, o Código Penal comum e fixar o regime inicialmente aberto em caso de descumprimento das condições do sursis. Precedentes. 3. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade Militar em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime tipificado no art. 187 do CPM. Os autos comprovam a autoria e a materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelo Interrogatório em Juízo. Na jurisprudência desta Corte, está consolidado o reconhecimento de que alegações defensivas de estado de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa (art. 39 do CPM), quando desacompanhadas de comprovação idônea, são insuficientes para afastar o decreto condenatório. 4. Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/07/2023, 13:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685032314173405788625360380&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
24/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-91.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DANIEL MUNIZ GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR SUSCITADA
DE OFÍCIO PELO MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, DE FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE, EM VIRTUDE DO
LICENCIAMENTO DO RÉU DANIEL MUNIZ GONÇALVES, NO QUE FOI
ACOMPANHADO DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. EM
SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS RECURSOS DE
APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
JULGÁ-LOS IMPROCEDENTES, MANTENDO-SE, EM CONSEQUÊNCIA,
INCÓLUME A SENTENÇA VERGASTADA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃRES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) CONHECIA DE AMBOS OS
RECURSOS, DAVA PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA DEFESA,
NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEA "D", DO CPPM E, QUANTO AO RECURSO
DO MPM, JULGAVA-LHE PREJUDICADO PELO ADVENTO DA ABSOLVIÇÃO.
A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃRES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR.
AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LEONARDO PUNTEL E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR EM EXERCÍCIO, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E
O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

03/07/2023, 13:47
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721685032314173405788625360380&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/28
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-91.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DANIEL MUNIZ GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DA
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
REJEIÇÃO
POR
MAIORIA.
MÉRITO.
RECURSO
MINISTERIAL.
REVOGAÇÃO
DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU
LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA
BENESSE. REVOGAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
PARA CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
REJEIÇÃO.
CONDUTA NÃO AMPARADA POR EXCLUDENTE DE
CULPABILIDADE. AÇÃO DELITIVA. CARACTERIZAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS
DESPROVIDOS. MAIORIA.
1. Este Tribunal, em sua maioria, consolidou o entendimento no
sentido de que o status de militar não figura como condição de
prosseguibilidade do crime do art. 187 do CPM. Cumpridas as
condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser
iniciado e seguir o curso normal até o julgamento final da causa, ainda
que durante o processo o Acusado seja licenciado do serviço ativo. Na
legislação castrense, inexiste dispositivo que exima o Réu de
responder ao processo por esse motivo. Rejeitada, por maioria, a
preliminar de ausência da condição de prosseguibilidade pela perda da
condição de militar. Precedentes.
2. Em caso de licenciamento do militar das Forças Armadas, tendo,
portanto, o Acusado readquirido a condição de civil, a regra proibitiva
à aplicação da suspensão condicional da pena ao crime de deserção
deve ser mitigada. Em decorrência, diante da inexistência de previsão
no Código Penal Militar acerca da fixação de regime para
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/28
cumprimento da pena privativa de liberdade, deve-se aplicar,
subsidiariamente, o Código Penal comum e fixar o regime inicialmente
aberto em caso de descumprimento das condições do sursis.
Precedentes.
3. Militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da Unidade Militar
em que serve, sem qualquer permissão ou licença, comete o crime
tipificado no art. 187 do CPM. Os autos comprovam a autoria e a
materialidade do delito, mormente pelo Termo de Deserção e pelo
Interrogatório em Juízo. Na jurisprudência desta Corte, está
consolidado o reconhecimento de que alegações defensivas de estado
de necessidade ou de inexigibilidade de conduta diversa (art. 39 do
CPM), quando desacompanhadas de comprovação idônea, são
insuficientes para afastar o decreto condenatório.
4. Apelações ministerial e defensiva desprovidas. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada de ofício pelo Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, em virtude do licenciamento do Réu DANIEL
MUNIZ GONÇALVES; por unanimidade, em conhecer dos Recursos de Apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União; e, no
mérito, por maioria, em julgá-los improcedentes, mantendo-se, em consequência,
incólume a Sentença vergastada.
Brasília, 24 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União contra a r. Sentença do Conselho Permanente de
Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 10 de setembro de 2022, que, por
maioria de votos (4x1), condenou o ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ GONÇALVES,
pela prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar
1, à pena de 6
(seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devendo
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/28
ser detraído o período em que permaneceu preso cautelarmente, concedendo-lhe,
ainda, o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos (evento 59, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
A Denúncia narra a conduta delituosa, in verbis:
“Na data de 14 de janeiro de 2022, o ora denunciado Soldado Daniel Muniz
Gonçalves, sem qualquer justificativa ou autorização, faltou ao expediente diário
do aquartelamento do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado, Organização Militar
na qual prestava serviço militar desde 1º de março de 2017.
Permanecendo ausente, decorrido o prazo previsto em lei, consumou o delito de
deserção, pelo que restou lavrado contra si o Termo de Deserção (Evento 1, doc 1),
publicado no Boletim Interno da Unidade Militar (Evento 1, doc 2). Em
consequência, foi excluído do Serviço Ativo da Marinha, a contar do dia 23 de
janeiro de 2022 (Evento 1, doc 2).
Na data de 24 de março de 2022, apresentou-se voluntariamente, tendo sido
recolhido à prisão do 3° Batalhão de Polícia do Exército – 3° BPE (Evento 16).
Submetido à inspeção de saúde (evento 37, doc 1), recebeu parecer de ‘Apto para o
Serviço Militar’, motivo pelo qual restou reincluído nas fileiras militares,
readquirindo a condição de Soldado do Exército (evento 37, doc 2).
Por assim agir, o Soldado Daniel Muniz Gonçalves cometeu dolosamente o delito
de deserção, motivo pelo qual está incurso nas sanções do artigo 187 do CPM.
(...)” (evento 1, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Em razão de imprecisões contidas na Denúncia, o Representante do
MPM retificou, durante a Audiência de Instrução, de 9 de maio de 2022, o ano de
Incorporação do Acusado para “2021” (evento 28, DEPOIM_TESTEMUNHA2, a
partir de 1min45seg, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
É o quanto consta, inclusive, na Folha de Alterações acostada aos
autos, in litteris: “foi incorporado às fileiras do Exército e incluído no Estado
Efetivo do Batalhão, a contar de 1º MAR 2021” (evento 14, DILIGENCIAS1, p. 10,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103, grifo nosso).
A Instrução Provisória de Deserção nº 7000011-46.2022.7.03.0103
contém, dentre outros documentos:
- Termo de Deserção (evento 1, TERDESER1);
- Boletim Interno nº 16/2022, do 19º BIMtz, com publicação do Termo
de Deserção e da Exclusão do Serviço Ativo do Exército do Sd Ex DANIEL
MUNIZ GONÇALVES em 23 de janeiro de 2022 (evento 1, INF2);
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/28
- Diligências (evento 1, INF3);
- Folha de Alterações (evento 1, INF4);
- Termo de Inventário de Bens (evento 1, INF5);
- Comunicação da Apresentação Voluntária, em 24 de março de 2022,
e da Prisão do desertor (evento 16, IPD_VOLUNTARIA1);
- Ata da Audiência de Custódia e da decretação da Prisão Preventiva,
em 25 de março de 2022 (evento 28, ATA1);
- Laudo de Inspeção de Saúde (evento 37, INF1, p. 4);
- Folha de Alterações atualizada (evento 37, INF2);
- Boletim Interno, com publicação de Reinclusão ao Serviço Ativo, a
contar de 24 de março de 2022 (evento 37, INF2, p. 5);
- Histórico médico do desertor (evento 37, INF3);
- Cumprimento de Alvará de Soltura, em 05 de abril de 2022 (evento
56, OFIC2).
O Parquet Militar ofereceu a Denúncia em 4 de abril de 2022. No
mesmo dia, a Juíza Federal da Justiça Militar recebeu a Exordial, designando o dia
09 de maio para a oitiva da testemunha arrolada pelo MPM, e concedeu Liberdade
Provisória ao Acusado (eventos 1 e 2, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103).
Contra a Decisão que concedeu a Liberdade Provisória ao desertor, o
MPM interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000504-25.2022.7.00.0000.
Sobrevinda a Sessão de Julgamento e a condenação do Acusado, em 12 de julho de
2022, proferi Decisão declarando a perda de objeto no recurso ministerial, em 22 de
agosto de 2022 (evento 8, DEC1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000504-
25.2022.7.00.0000).
O Acusado foi regularmente citado em 11 de abril de 2022 (evento 23,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Em 14 de abril de 2022, o Acusado DANIEL MUNIZ GONÇALVES
foi licenciado, a bem da disciplina, das Fileiras do Exército (evento 25, INF1,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/28
Em 9 de maio de 2022, o Conselho Permanente de Justiça reuniu-se
para a oitiva da testemunha ministerial 2º Ten Ex Mateus Utzig Uebel, Comandante
de Pelotão do Soldado ao tempo da deserção. A testemunha afirmou que, até a
metade do ano de 2021, o Acusado era um bom militar, tendo sido inclusive
indicado para o curso de formação de Cabos; no entanto, a partir de julho, começou
a dar alterações, principalmente faltas ao expediente, motivo pelo qual foi punido.
Indagado a respeito de algum problema que o Soldado pudesse ter enfrentado com
outro militar, disse não ter conhecimento do fato (evento 28, Processo de Deserção
nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Na mesma Sessão, o MPM declarou encerrada sua prova testemunhal,
e a DPU solicitou informações sobre a data da primeira baixa dos soldados da turma
do Acusado e cópia integral da Sindicância referente à sua exclusão da Força
(evento 29, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Em 18 de maio, a Força Terrestre acostou aos autos cópia da
Sindicância, instaurada pela Portaria nº 123-SECRETARIA/21, e prestou as
informações sobre a data do Licenciamento da Primeira Turma do Efetivo Variável
de 2021, que ocorreu em 14 de janeiro de 2022 (evento 35, Processo de Deserção nº
7000028-82.2022.7.03.0103).
A DPU deixou transcorrer in albis o prazo para arrolar testemunhas
(evento 38, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Na Sessão de 12 de julho de 2022 foi realizado o interrogatório do ex-
Soldado, que relatou ter passado por dificuldades de ordem familiar e no trabalho,
porque estaria sofrendo perseguição de um Sargento por conta de um episódio
filmado em que o Acusado teria apanhado. A partir dessas situações, começou a ter
problemas psicológicos e a faltar ao serviço. Depois de ter relatado a agressão ao
Capitão da Companhia, o Sargento agressor fora desligado, mas, em consequência
disso, outros militares ainda o perseguiam. Como, em razão das alterações, não
conseguiu se licenciar na primeira baixa, não se sentia bem e continuava sendo
abordado, resolver desertar (evento 56, Video2-1, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103).
Em seguida, foram apresentadas as Alegações Orais pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União.
O Representante do MPM analisou a natureza da deserção e a sua
relevância para a preservação da hierarquia e da disciplina, pilares das Forças
Armadas. Sustentou estar plenamente demonstrada, nos autos, a conduta delituosa
praticada pelo Acusado, acentuando que as alegações de perseguição, sem qualquer
lastro probatório, não são suficientes para afastar o crime ou a culpabilidade.
Destacou que a existência de problemas familiares e psicológicos é situação habitual
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/28
para muitas pessoas, as quais, a despeito disso, continuam a cumprir com suas
obrigações. Requereu, assim, a condenação do Acusado (evento 56, Video9-8,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
A Defesa, por seu turno, afirmou que o acervo probatório é suficiente
para comprovar o estado de necessidade exculpante, na medida em que o Acusado
cometeu a deserção para preservar sua própria saúde mental, não lhe sendo exigível
conduta diversa. Evidenciou que o histórico médico acostado aos autos corrobora os
problemas psicológicos decorrentes da violência física e moral que o Acusado sofria
dentro no quartel, razão pela qual se justificam os afastamentos ao serviço. Dessa
forma, pugnou pela absolvição do Acusado, mediante a aplicação do art. 39 do
CPM, (eventos 55 e 56, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Em réplica, o Parquet Militar reassentou que problemas psicológicos e
psiquiátricos são comuns em nosso tempo, não justificando a deserção, e que,
ademais, não há provas sobre a violência e a perseguição sofrida. Não houve tréplica
(eventos 56, VIDEO6, Deserção de Praça nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Na mesma Sessão, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por maioria de votos (4x1), vencida a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar, julgou procedente a Denúncia e condenou o ex-Sd Ex
DANIEL MUNIZ GONÇALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, por infração
ao art. 187 do CPM, com direito a recorrer em liberdade e o benefício da suspensão
condicional do cumprimento da pena (eventos 56, VIDEO6-7, Deserção de Praça nº
7000028-82.2022.7.03.0103).
Em 10 de setembro de 2022, a Sentença foi disponibilizada no sistema
e-Proc (evento 59, Deserção de Praça nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Irresignado com parte da Sentença condenatória, o Representante do
Órgão Ministerial apresentou, em 03 de novembro de 2022, o Apelo do MPM com a
finalidade de reformá-la quanto à concessão do sursis e do regime aberto (evento 1,
RAZAPELCRIM2, Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União apresentou, em 23 de
novembro de 2022, Apelação defensiva, com a qual requereu a absolvição do
Acusado, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM, diante da inexigibilidade de
conduta diversa, provocada pelo estado de necessidade (art. 39 do CPM).
Subsidiariamente, mantida a condenação pela Corte Castrense, postulou que “seja
concedida a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 84 do CPM, dada a
incompatibilidade da vedação ao sursis, expressa no art. 88, II, ‘a’, do CPM, com
os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88),
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/28
da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF/88) e da proporcionalidade (art. 5º,
LIV,
CF/88)”
(evento
1,

RAZAPELCRIM1,
Apelação
nº
7000077-
91.2023.7.00.0000).
Em Contrarrazões ao Apelo defensivo, o Ministério Público Militar
pronunciou-se, em 19 de dezembro de 2022, pelo desprovimento do recurso da DPU
e a consequente manutenção da Sentença recorrida, porque demonstrado que a
conduta do Acusado é típica e antijurídica, ante a inexistência, nos autos, de
qualquer prova de causa excludente de antijuridicidade ou de culpabilidade do
agente (evento 1, CONTRAZAP4, Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000).
Em 30 de janeiro de 2023, a Defensoria Pública da União ofereceu as
Contrarrazões ao Recurso do MPM, postulando, em síntese, que seja negado o pleito
Ministerial e mantida a Sentença no ponto em que concede ao Acusado o direito à
suspensão condicional da pena e ao regime aberto (evento 1, CONTRAZAP3,
Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI, manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento dos apelos interpostos pela Defensoria
Pública da União e pelo Parquet Castrense, mantendo-se incólume a Sentença
recorrida (evento 8, PARECER1, Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Os recursos são tempestivos, cabíveis e atendem aos demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
Em Plenário, na forma do § 1º do art. 81 do Regimento Interno do
STM, o eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS suscitou
preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da ação penal, em face do
licenciamento do desertor.
Consta dos autos que o Acusado ausentou-se no dia 14 de janeiro de
2022 do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (São Leopoldo/RS), consumando o
delito de deserção à zero hora do dia 23 de janeiro.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/28
Em 24 de março de 2022, apresentou-se voluntariamente e, submetido
à Inspeção de Saúde, foi considerado apto e reincluído ao Serviço Ativo no mesmo
dia (eventos 16, IPD_VOLUNTARIA1, e evento 37, INF2, p. 5, da IPD nº 7000011-
46.2022.7.03.0103).
Em 04 de abril de 2022 foi oferecida e recebida a Denúncia.
Em 14 de abril subsequente, conforme informação encartada nos autos,
o Desertor foi licenciado a bem da disciplina, ex officio, sendo excluído e desligado
do efetivo do Exército Brasileiro (evento 25, INF1, Processo de Deserção nº
7000028-82.2022.7.03.0103).
Assim, em razão de a Denúncia ter sido recebida após a reinclusão do
Desertor às fileiras da Força Terrestre e enquanto ele integrava o Serviço Ativo, os
autos encontram-se regulares e atendem à condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, conforme majoritária jurisprudência desta Corte
Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. (...) PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO POR MAIORIA. (...). A condição de procedibilidade nos delitos de
deserção é a reinclusão do trânsfuga, para fins de oferecimento da Denúncia. Tal
conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com
ele não se confunde e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a
necessidade de o réu mantê-la para o feito persistir, por não configurar pressuposto
de prosseguibilidade. Caso o desertor seja licenciado a bem da disciplina, seja ele
engajado ou não, o andamento dos autos correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual. Preliminar rejeitada. (...) (STM. Apelação nº
7000612-88.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação:
12/04/2022; grifo nosso).
A jurisprudência recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal perfilha-se à tese há muito defendida por esta Corte Castrense:
“Ementa: Processual penal militar. Agravo regimental em Habeas Corpus.
Deserção. Condenação transitada em julgado. Condição de militar da ativa. Fase
inicial do processo. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. (...) 2. No crime de
deserção previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do
agente deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco
importando a posterior exclusão das Forças Armadas para o prosseguimento da
instrução penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (HC
218645 AgR, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 24/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022
PUBLIC 04-11-2022, grifo nosso).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/28
Essa convergência pode também ser extraída dos seguintes julgados da
Primeira Turma do STF: HC 192221 AgR, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021; HC 193602 AgR, Relator p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021;
HC 178791 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020;
HC 152740 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em
11/10/2019; HC 146355 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 22/06/2018.
Em julgamento no âmbito da Segunda Turma da Corte Suprema, a
Ministra CARMEN LÚCIA adotou, em voto vencido, o posicionamento da Primeira
Turma e assentou os seguintes fundamentos, in verbis:
“(...) A jurisprudência mais recente deste Supremo Tribunal é no sentido de que a
qualidade de militar é condição de procedibilidade da ação penal pelo crime de
deserção, devendo essa condição ser aferida no momento do recebimento da
denúncia, não importando eventual expulsão posterior do agente. (...)
Na espécie, não se controverte que o agravante estava na condição de militar
quando a denúncia foi recebida, sobrevindo sua expulsão do Exército após a
condenação, o que torna este dado irrelevante para os fins da ação penal.” (HC
196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021,
grifo nosso).
Não se desconhece a Decisão monocrática proferida, em 14 de março
de 2023, pelo eminente Ministro Dr. EDSON FACHIN nos autos do Habeas Corpus
nº 225.664/MG, no qual fez constar, in verbis:
“(...) Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no
curso do processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira,
cumpre levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a
ação penal.” (STF. HC nº 225.664/MG, Relator: EDSON FACHIN, Decisão
Monocrática, Divulgado em 14-03-2023).
Concessa maxima venia, não se pode olvidar que as decisões recentes
supramencionadas, de 2018 em diante, caminham em direção oposta à Decisão
monocrática exarada pelo r. Ministro.
Tanto assim, que Ministros que também integram a Segunda Turma da
Corte vêm exarando, em 2023, Decisões Monocráticas consentâneas à
jurisprudência firmada na Primeira Turma. Reconhecem, para tanto, a suficiência da
condição de procedibilidade para o regular recebimento da Denúncia e o andamento
da marcha processual, sendo irrelevante posterior desligamento ou licenciamento do
militar.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/28
Confira-se, nesse sentido, Decisão monocrática do eminente Ministro
Dr. ANDRÉ MENDONÇA, Presidente da Segunda Turma, no Habeas Corpus nº
221.673/RS, in verbis:
“7. Na espécie em análise, o Superior Tribunal Militar rejeitou a preliminar de falta
de condição para o prosseguimento da ação penal militar, tendo em vista a atual
condição de civil do paciente, sob o fundamento de que as condições de
procedibilidade devem ser aferidas no início do processo. (...)
8. Não há ilegalidade a ser reconhecida. O que decidido pelas instâncias
anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que, nos crimes de deserção (art. 187 do Código Penal Militar), ‘o status de militar
é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração
da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução
criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço
ativo das Forças Armadas’ (HC nº 193.602-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do
Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p.
16/08/2021).” (STF, HC 221673, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA,
Julgamento: 24/03/2023, Publicação: 27/03/2023, grifo do original).
Em similar linha de interpretação e reformulando seu posicionamento
a respeito do tema, encontra-se Decisão monocrática do eminente Ministro Dr.
GILMAR MENDES, integrante da Segunda Turma. Assenta que a posterior
exclusão do militar das Fileiras das Forças não tem o condão de repercutir na
continuidade do regular processamento do delito de Deserção, conforme descrito no
Habeas Corpus nº 226.052/RS, in litteris:
“Nesta Corte, a DPU aduz que o paciente, quando condenado, não era mais militar,
porquanto teria sido expulso das fileiras do Exército, de modo que não havia mais
condição de prosseguibilidade da ação.
Pede, ainda, o reconhecimento da prescrição.
É o relatório.
Decido.
Quanto à alegação de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade da ação penal
militar, pelo fato do paciente não mais ostentar a condição de militar, tal fato não
tem o condão de repercutir na legitimidade da Justiça especializada para processá-
lo e julgá-lo, já que, ao tempo do crime, ele era soldado da ativa.
(...)
É bem certo que, nos autos do HC 196.508, de minha relatoria, concedi a ordem no
sentido do pedido deste writ.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/28
No entanto, após o proferimento daquele voto, debrucei sobre a matéria e resgatei o
entendimento anterior e que vinha sendo aplicado: com efeito, ao tempo do delito, o
agravado era militar e, por isso mesmo, não há se falar em extinção do processo em
virtude de sua exclusão das Forças, mesmo no caso específico de deserção. (STF,
HC 226052, Relator: Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 22/03/2023,
Publicação: 28/03/2023).
Assim, revela-se plausível a asserção de que o entendimento recente
do STF, máxime do Colegiado da Primeira Turma, reconhece que a perda da
condição de militar no curso do processo, ante o licenciamento das fileiras da Força
após o recebimento da Exordial, não implica a falta de condição para a continuidade
da marcha processual (prosseguibilidade).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência da condição de
prosseguibilidade pela perda da condição de militar do Acusado.
MÉRITO
Insurgem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público Militar contra
a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 10 de
setembro de 2022, que condenou, por maioria (4x1), o ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ
GONÇALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção pela prática do crime de
deserção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade (evento nº
59, SENT1, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
No mérito, o fato em análise é formalmente típico, uma vez que se
adéqua à conduta insculpida no art. 187 do CPM, que descreve, in verbis:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
No bojo do Código Penal Militar, o crime de deserção está contido no
título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, razão pela qual se
verifica a gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
Nessa perspectiva, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger destacam:
“Objetividade jurídica: no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado
pelo fato de o agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/28
caserna e de sua profissão.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São Paulo:
JusPODIVM, 2023, p. 1128, grifo nosso).
A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos,
não apenas pelos documentos acostados na Instrução Provisória de Deserção –
Termo de Deserção e de Exclusão do Serviço Ativo, Comunicação da Apresentação
Voluntária, Prisão do Desertor, Ato de Reinclusão ao Serviço Ativo, Cumprimento
de Alvará de Soltura, dentre outros –, como também pelo Interrogatório do ex-
Soldado em Juízo, ao confirmar que são verdadeiros os termos da Denúncia.
É típica, ademais, a conduta do Acusado, ao furtar-se do dever legal
por mais de oito dias, que se amolda perfeitamente à norma penal incriminadora do
art. 187 do CPM.
Ao infringir uma norma legal, a conduta é antijurídica ou ilícita,
revelando-se contrária ao direito e ferindo o bem juridicamente tutelado pela própria
norma de forma tão grave que impõe a reparação penal pelo Estado.
Superadas a análise da tipicidade e da ilicitude, importa ainda discorrer
a respeito da culpabilidade do Acusado. Na dicção de Cícero Coimbra e Marcello
Streifinger:
“A culpabilidade no bojo da teoria geral do delito pode ser definida como um juízo
de reprovação sobre a ação do autor de um fato típico e antijurídico. Os elementos
fundamentadores da culpabilidade (...) são a imputabilidade, também chamada de
capacidade de culpabilidade, a potencial ou real consciência de ilicitude e a
exigibilidade de comportamento diverso. (NEVES, Cícero Robson Coimbra;
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São
Paulo: JusPODIVM, 2023, p. 526).
Dessa forma, considera-se culpado o Acusado que, podendo agir de
acordo com o direito, age de forma contrária. E o juízo de reprovação pessoal é
dirigido ao autor que realiza um fato contrário ao direito, embora houvesse podido
atuar de modo diferente.
Como se está diante de dois Recursos de Apelação, examina-se, ab
initio, o recurso interposto pela DPU e, ao cabo, o recurso ministerial.
Em sede de Razões de Apelação, a DPU requereu a reforma da
Sentença, a fim de absolver o Acusado com fundamento no art. 439, alínea “d”, do
CPPM. Alegou que a conduta delitiva ocorreu no contexto de Estado de
Necessidade, que exclui a culpabilidade da conduta, não lhe sendo exigível conduta
diversa. Aduziu que o militar desertou para preservar a saúde mental, pois sofreu
violência psicológica e física dentro da Unidade Militar, além de ser acometido por
problemas psicológicos decorrentes da perda da avó e da separação dos pais.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
13/28
Em Contrarrazões, o Representante do MPM arguiu que a ação
praticada pelo Acusado é típica e antijurídica e ofende diretamente os bens jurídicos
tutelados pela norma castrense, a saber, o serviço e o dever militares. Desse modo,
por não haver nos autos qualquer causa excludente de antijuridicidade ou de
culpabilidade, pugnou pelo desprovimento da Apelação defensiva.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Dr. ALEXANDRE CONCESI, posicionou-se pelo desprovimento do Recurso da
DPU, asseverando que são inconsistentes os argumentos defensivos. Apontou que a
Defesa não trouxe para os autos qualquer prova acerca da alegação de perseguição,
o que impede o reconhecimento do Estado de Necessidade exculpante.
Não assiste razão à Defesa.
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça ouviu 1 (uma)
testemunha arrolada pelo Parquet Militar e o Acusado.
A testemunha Ten Ex MATEUS UTZIG UEBEL, Comandante de
Pelotão do Acusado ao tempo da deserção, declarou que o ex-Sd Ex DANIEL
MUNIZ GONÇALVES foi um bom militar até a metade do ano de 2021. Todavia, a
partir do segundo semestre, começou a apresentar problemas, sendo, inclusive,
punido diversas vezes por faltas ao expediente e baixo comprometimento com os
deveres da Caserna. Reportou que, por ter ingressado em comportamento “Mau”, o
Soldado seria desligado a bem da disciplina e, por isso, o nome dele não estava
incluído na Primeira Baixa da Turma. Indagado a respeito, o Tenente afirmou
desconhecer qualquer problema do Acusado com outro militar ou de eventual
perseguição contra o ex-Soldado (evento 28, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103).
Para melhor compreender as declarações prestadas, convém deter-se
pormenorizadamente sobre a Folha de Alterações do ex-Soldado, incorporado às
fileiras do Exército em 1º de março de 2021 (evento 14, p. 10, Processo de Deserção
nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Da análise derivam as seguintes intercorrências, acompanhadas das
explicações apresentadas pelo Acusado em contraditório administrativo-disciplinar,
conforme anexadas em Sindicância, e as punições decorrentes:
- Boletim Interno nº 105, de 1º de julho de 2021
1) Postar vídeo na rede social TikTok com imagens feitas no interior do
aquartelamento – evento 14, p. 13, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103;
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
14/28
Defesa do Acusado: afirmou que não teve más intenções e que
algumas imagens foram retiradas da internet e outras são suas – evento 35,
DILIGÊNCIAS2, p. 4-6, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: detenção de 20 dias – de 1º a 20 de julho de 2021;

- Boletim Interno nº 160, de 7 de outubro de 2021
2) Faltar ao quartel em 7 de setembro de 2021: trocou de serviço com
outro Soldado, sem permissão superior – evento 14, p. 15, Processo de Deserção nº
7000028-82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: não tinha como ir, pois estava cuidando da
sobrinha, e pediu para outro Soldado ir em seu lugar, em cima da hora – evento 35,
DILIGÊNCIAS2, p. 7-9, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: impedimento disciplinar de 5 dias – de 7 a 11 de outubro de
2021; e
3) Faltar ao expediente em 8 de setembro de 2021 – evento 14, p. 15,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: disse ter acordado mal e estava sem condições de
ir; foi ao médico e fez teste de Covid, que deu positivo – evento 35,
DILIGÊNCIAS2, p. 10-12, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Observação: não há informação de atestado médico nem de exame
com resultado positivo para Covid;
Punição: detenção disciplinar de 5 dias – de 12 a 16 de outubro de
2021;

- Boletim Interno nº 161, de 13 de outubro de 2021
4) Chegar atrasado ao expediente em 10 de setembro de 2021 – evento
14, p. 16, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: disse ter avisado que chegaria atrasado, pois vai
de ônibus e estavam trancando a rua e, por isso, o ônibus teve que mudar de rota –
evento 35, DILIGÊNCIAS2, p. 13-15, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103;
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
15/28
Punição: repreensão disciplinar;

- Boletim Interno nº 162, de 14 de outubro de 2021
5) Faltar ao serviço e à parada diária em 26 de setembro de 2021 –
evento 14, p. 16, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: como não teve atendido seu pedido de ficar com a
mãe, que estava se divorciando do pai, resolveu faltar por conta própria e ficar com
a família – evento 35, DILIGÊNCIAS2, p. 16-17, e DILIGÊNCIAS3, p. 1, Processo
de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: detenção disciplinar de 7 dias – de 17 a 23 de outubro de
2021;

- Boletim Interno nº 182, de 24 de novembro de 2021
6) Estar desatento em seu quarto de hora durante serviço de plantão em
18 de outubro de 2021 – evento 14, p. 16, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: não tem justificativa, pois estava cansado e com
sono – evento 35, DILIGÊNCIAS3, p. 2-4, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103;
Punição: impedimento disciplinar de 10 dias – de 24 de novembro a 3
de dezembro de 2021;

- Boletim Interno nº 195, de 20 de dezembro de 2021
7) Faltar ao expediente em 12 de novembro de 2021 – evento 14, p. 17,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: disseram-lhe que não haveria expediente, apenas
formatura – evento 35, DILIGÊNCIAS3, p. 5-7, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103;
Punição: detenção disciplinar de 2 dias – de 20 a 21 de dezembro de
2021;
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
16/28
Nota: o Soldado ingressa no comportamento “mau”; e
8) Faltar à Revista de Recolher nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de
2021 – evento 14, p. 17, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Defesa do Acusado: “sem justificativa” – evento 35, DILIGÊNCIAS3,
p. 8-10, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: repreensão disciplinar;
Nota: o Soldado permanece no comportamento “mau”.

Em decorrência de o Soldado ter ingressado no comportamento “mau”,
o Comandante do Batalhão instaurou Sindicância, em 22 de dezembro de 2021, para
apurar os fatos (evento 35, DILIGÊNCIAS3, p. 13-14, Processo de Deserção nº
7000028-82.2022.7.03.0103).
O procedimento é disciplinado pelo art. 32, § 1º, inciso II, do
Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Decreto nº 4.346, de 26 de agosto de
2002, in verbis:
Art. 32. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no
afastamento, ex officio, do militar das fileiras do Exército, conforme prescrito no
Estatuto dos Militares.
§ 1º O licenciamento a bem da disciplina será aplicado pelo Comandante do
Exército ou comandante, chefe ou diretor de OM à praça sem estabilidade
assegurada, após concluída a devida sindicância, quando:
(...)
II - estando a praça no comportamento ‘mau’, se verifique a impossibilidade de
melhoria de comportamento, como está prescrito neste Regulamento; (Grifo
nosso).
Mediante o Ofício nº 60, de 18 de abril de 2022, quando já recebida a
Denúncia (5 de abril) e em andamento a marcha processual, o Comandante do
Batalhão informou ao Juízo que:
“(...) o Ex-Soldado do Efetivo Variável DANIEL MUNIZ GONÇALVES foi
Licenciado a Bem da Disciplina, ex officio, sendo excluído e desligado do efetivo
do 19° Batalhão de Infantaria Motorizado, a contar de 14 de abril de 2022
(quinta-feira), pelo motivo de ter sido classificado no comportamento ‘mau’, não
havendo possibilidade de melhoria do comportamento, conforme apurado através
de sindicância instaurada pela Portaria n° 123-Secretaria, de 22 de dezembro de
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
17/28
2021, do 19° Batalhão de Infantaria Motorizado, e de acordo com o inciso II, do §
1°, do artigo 32 do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE).” (evento 25, INF1,
p. 18, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103, grifos do original).
Além das intercorrências que apresentaram as respectivas Defesas,
porque a documentação encontra-se anexada à Sindicância, há outras posteriores à
abertura do procedimento administrativo-disciplinar. Estão lançadas nas Folhas de
Alteração e não contêm as justificativas do Acusado:
- Boletim Interno nº 201, de 29 de dezembro de 2021
1) Faltar ao expediente em 18 de novembro de 2021 – evento 14, p. 18,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: detenção disciplinar de 3 dias – de 29 a 31 de dezembro de
2021;
Nota: o Soldado permanece no comportamento “mau”.

- Boletim Interno nº 3, de 5 de janeiro de 2022
2) Faltar ao expediente em 5 de dezembro de 2021 – evento 14, p. 19,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: prisão disciplinar de 2 dias – de 5 a 6 de janeiro de 2022;
Notas: punição aplicada pelo Comandante do Batalhão; o Soldado
permanece no comportamento “mau”.

- Boletim Interno nº 4, de 6 de janeiro de 2022
3) Faltar ao expediente em 10 de dezembro de 2021 – evento 14, p. 19,
Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103;
Punição: prisão disciplinar de 2 dias – de 7 a 8 de janeiro de 2022;
Notas: punição aplicada pelo Comandante do Batalhão; o Soldado
permanece no comportamento “mau”.

- Boletim Interno nº 18, de 26 de janeiro de 2022
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
18/28
4) Faltar ao expediente a partir de 14 de janeiro de 2022;
Início da contagem da ausência à zero hora do dia 15 de janeiro de
2022;
Foram realizadas diligências nos dias 18, 20 e 22 de janeiro, mas o
Soldado não foi encontrado;
Deserção consumada à zero hora do dia 23 de janeiro de 2022.

Deve-se sublinhar que o dia 14 de janeiro de 2022, quando o Acusado
começou a faltar ao expediente, dando ensejo à Deserção, coincide exatamente com
a data de Licenciamento da Primeira Turma do Efetivo Variável do ano de 2021
(evento 37, INF3, p. 6, IPM 7000011-46.2022.7.03.0103).
No Interrogatório, o ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ GONÇALVES
confirmou os termos da Denúncia. Relatou que a deserção ocorreu em razão de
ameaças que sofria na Unidade Militar, pois estava sendo perseguido por alguns
militares. Disse que, no último dia antes da deserção, em 13 de janeiro de 2022, um
Sargento foi procurá-lo no seu posto de trabalho e queria promover um lançamento
contra ele e, por isso, decidiu não ir mais. Em resposta à Juíza Federal, não soube
informar o nome do militar. Declarou que a perseguição teria iniciado a partir de
uma agressão que sofrera de outro Sargento dentro do Quartel, em junho de 2021, e
que o evento foi filmado. Como denunciou o fato e, posteriormente, o Sargento foi
desligado, os militares mais antigos teriam começado a persegui-lo (evento 56,
VIDEO2-1, Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103).
Entretanto, não consta nos autos nenhuma prova ou indício dessa
alegada perseguição. E nos termos do art. 296 do CPPM, o ônus da prova compete a
quem alegar o fato.
Chama a atenção que, indagado novamente pela Representante da
DPU a respeito do motivo da deserção, a justificativa apresentada pelo ex-Soldado
destoa da versão dada, minutos antes, à Juíza Federal da Justiça Militar.
A Defensora perguntou ao depoente, in verbis: “Por que tu achas que
desertou?”. E o Acusado respondeu: “Desertei porque foi, como falei antes, não
tava me sentindo bem, não tava me sentindo feliz e depois quando eu voltei, eu já
estava dando de boa, porque eu ia ser afastado na primeira baixa; e aí teve essa
situação, não consegui ser afastado na primeira baixa e aí eu desertei”. (evento
56, VIDEO1, a partir de 7min40seg, Processo de Deserção nº 7000028-
82.2022.7.03.0103).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
19/28
A situação a que o ex-Soldado se refere corresponde às diversas
ocorrências que constam de sua Folha de Alterações e que o levaram ao
comportamento “Mau”, conforme Boletim Interno Nr 195, de 20 de dezembro de
2021 (evento 14, p. 17, e evento 35, DILIGENCIAS4, Processo de Deserção nº
7000028-82.2022.7.03.0103).
Nesse particular, o depoimento do Acusado converge com as
declarações prestadas pelo Ten Ex MATEUS UTZIG UEBEL, Comandante de
Pelotão do Acusado ao tempo da deserção, de que o ex-Soldado não fazia parte do
contingente licenciado nessa data porque seria licenciado a bem da disciplina.
Repisa-se que a testemunha afirmou não ter conhecimento de problemas do Desertor
com outros militares ou de eventual perseguição contra ele.
Nesse diapasão, reforça-se a resposta de insatisfação dada pelo
depoente à própria Representante da DPU, esvaindo-se a hipótese de perseguição,
seja dos militares antigos, seja da Força Terrestre em registrar as diversas
ocorrências nas Folhas de Alterações, rendendo-lhe várias punições, a ponto de
ingressar no comportamento “Mau” e, por decorrência, não fazer parte do grupo da
Primeira Baixa.
Do ponto de vista processual, a DPU ensejava abordar os problemas
psicológicos constantes de informações acostadas aos autos, para fixar um liame
entre as diversas ocorrências das Folhas de Alterações e as questões emocionais do
Acusado. E, assim, tecer uma relação de causa-consequência entre a suposta
agressão sofrida no Batalhão, aliada à separação dos pais e o falecimento da avó,
para legitimar o quadro de instabilidade emocional, que o teria levado a desertar.
Contudo, o lastro probatório dos autos afasta a pretendida relação de
causa-consequência.
Em primeiro lugar, as punições decorrentes do vídeo divulgado na rede
social TikTok e das diversas faltas ocorridas em setembro de 2021 são anteriores ao
acompanhamento de saúde. Para além, deve-se realçar, dada a oportunidade de
contraditório ao Soldado, a próprio punho o Acusado ofereceu explicações a cada
uma das intercorrências, sem especificar qualquer abalo de índole emocional.
E a razão é simples, pois foram ocorrências de ordem objetiva, como
publicar vídeo, faltar ao expediente e chegar atrasado. E passaram ao largo de
eventuais problemas psicológicos.
A única menção à separação dos pais está na falta ao expediente do dia
26 de setembro de 2021. Ao justificar a ocorrência, relatou ter pedido dispensa para
ficar com a família e, por não ter sido atendido pela Força, resolveu assim mesmo
faltar ao serviço.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
20/28
Na verdade, é a mesma estratégia usada para iniciar a conduta delitiva
de deserção no dia 14 de janeiro de 2022. Como o nome dele não estava na Primeira
Baixa do Efetivo Variável, em razão de comportamento “Mau”, resolveu não mais
apresentar-se ao Quartel, mesmo ciente de que estaria cometendo crime. E, para
justificar tal conduta em processo judicial, faz uso de argumentos de perseguição,
sem lastro probatório, e questões de ordem emocional.
Dessa forma, inconteste que o dolo, elemento subjetivo do delito, está
devidamente configurado nos autos.
Ao faltar ao expediente em 12 de novembro e à Revista de Recolher
nos dias 10, 11 e 12 de dezembro de 2021, o Acusado afirmou que, no primeiro
caso, disseram-lhe que não haveria expediente e, no segundo, simplesmente
escreveu não ter justificativas. Consigna-se, ainda, que o Acusado faltou nos dias 18
de novembro, 05 de dezembro e 10 de dezembro.
As condutas denotam, acima de tudo, que o ex-Soldado demonstrava
baixo comprometimento para com seus deveres militares e, especialmente, falta de
zelo com os vetores de Hierarquia e Disciplina, que moldam as comunicações
oficiais da Caserna.
Inclusive, ao faltar no dia 07 de setembro, marco da Independência do
Brasil, justificou que precisava cuidar da sobrinha e, por isso, em cima da hora,
pediu para outro Soldado substituí-lo. Tudo à revelia das normas, que conformam a
existência e a organização das Forças Militares.
Em segundo lugar, para discorrer sobre a tese de perseguição que teria
sofrido na Organização militar faz-se necessário valer-se de informações constantes
da Ação Penal Militar nº 7000014-98.2022.7.03.0103, na qual o Acusado figurou
como Ofendido, cujos fatos a Defesa utiliza na pretensão de obter uma Sentença
absolutória, conquanto nada acoste aos presentes autos que embase dita pretensão.
Não obstante, em consulta ao referido processo pelo sistema de
processo eletrônico, é possível verificar que o ora Acusado foi vítima de “lamba”,
que consiste em golpe de madeira nas nádegas. O suposto agressor foi submetido a
processo na JMU e absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça (4x1), que
entendeu pela ausência de dolo por parte do agressor, Sgt EDUARDO ANTONIO
MACHADO, e que o Sd DANIEL MUNIZ GONÇALVES teria se oferecido para
receber o golpe em troca de alguma vantagem que pretendia obter do agressor.
Por sua vez, o Inquérito que subsidiou a Ação Penal informou que o
Sargento fora desligado da Força Terrestre, na esfera administrativa, segundo
publicado no Boletim de Acesso Restrito Especial nº 10, de 25 de novembro de 2021
(evento 1, IPM7, p. 2, IPM nº 70001130520217030103).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
21/28
Ainda assim, não há nenhuma prova de que o ex-Soldado Daniel tenha
sido perseguido por algum militar em razão do desligamento do Sargento que lhe
aplicou a lamba.
Ademais, consta da Sentença da Ação Penal Militar retrocitada, no que
interessa aos presentes autos, que: “[o] acusado ainda esclareceu que o fato só foi
levado ao superior em outubro, após descontentamento do ofendido durante uma
punição disciplinar.”. De fato, o episódio da “lamba” ocorreu em 2 de junho de
2021 e foi levado ao conhecimento dos Superiores apenas em 13 de outubro de
2021, 4 (quatro) meses depois do episódio (evento 1, IPM6, p. 10, IPM nº 7000113-
05.2021.7.03.0103).
O contexto dessa denúncia se deu quando o ex-Soldado estava
cumprindo uma das punições e o Sargento EDUARDO ANTONIO MACHADO,
por ordem superior, recolheu seu telefone, pois havia notícia de um serviço irregular
de tele-entrega. Somente após este desentendimento, ocorrido em 13 de outubro de
2021, é que o Réu comunicou a fato da lamba aos Superiores. Alegando o
falecimento da avó, pediu o celular para falar com a mãe e denunciou aos Superiores
o vídeo da suposta agressão naquele mesmo dia.
E a data coincide com um período de punições. Colhe-se das Folhas de
Alterações do Acusado que, no mês de outubro de 2021, ele cumpriu 3 (três)
punições sucessivas: impedimento disciplinar de 7 a 11 de outubro, por faltar no dia
7 de setembro; detenção disciplinar de 12 a 16 de outubro, por faltar no dia 8 de
setembro; e detenção disciplinar de 17 a 23 de outubro, por faltar ao serviço e à
parada diária em 26 de setembro.
Dessa forma, resta afastada a alegação defensiva.
Passa-se, por fim, a analisar os argumentos defensivos relativos à
atipicidade de conduta e ao alegado Estado de Necessidade. Em suas Razões, a DPU
asseverou que:
“(...) a deserção de DANIEL teve motivação psicológica. O acusado teve diversos
casos de afastamento por motivo de saúde em virtude do ocorrido (Evento 14 –
diligencias 1 – p. 10 – gastroenterite), (Evento 14 – visita medica em 19 de julho de
2021 – convalescença domiciliar por 2 dias), (Evento 14 – p. 14 – visita medica em
9 de setembro de 2021 – convalescença domiciliar por 9 dias a contar de 9 de
setembro de 2021), (Evento 16 – p. 16 – convalescença disciplinar – afastamento 8
dias – 3 de novembro de 2021).
O réu desertou para preservar sua própria saúde mental, não lhe sendo exigível
conduta diversa. Narrou que o acusado sofreu violências física e psicológica dentro
da OM, além de ter passado por perda da avó e separação dos pais, fatos que lhe
causaram problemas psicológicos - comprovados pelo prontuário médico juntado
aos autos - que ensejaram diversos afastamentos do militar do serviço. (...)
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
22/28
Dessa forma, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 439, alínea ‘d’, do CPPM,
por entender que as provas demonstram a existência de causa excludente da
culpabilidade, pela inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que ficou provada a
violência sofrida pelo acusado e as consequências psicológicas daí decorrentes,
inclusive com a mudança de comportamento do acusado a partir desse fato.”
(evento 1, RAZAPELCRIM2, Apelação nº 7000712-09.2022.7.00.0000).
Não merecem prosperar tais alegações.
Os autos da Ação Penal nº 7000014-98.2022.7.03.0103 afastam o
reconhecimento da alegada violência física, restando demonstrado que o episódio foi
uma brincadeira, para a qual, inclusive, o ex-Soldado concorreu.
De outro lado, a violência psicológica tampouco pode ser reconhecida.
Embora o Acusado afirme ter sido perseguido, a Defesa não trouxe aos autos
nenhuma prova para demonstrar tal alegação.
Nem ele próprio, nas consultas médicas pelas quais passou, declarou
estar sofrendo qualquer tipo de coação.
Igualmente, as várias punições aplicadas ao ex-militar não são aptas
para evidenciar perseguição ou violência psicológica, constituindo-se, antes, em
resposta estatal, previamente fixada no Regulamento Disciplinar do Exército, às
diversas infrações cometidas.
Passo a sopesar as informações relativas ao quadro de saúde física e
mental, aludidas pela Defensoria Pública.
A citada grastroenterite ocorreu em 17 de maio de 2021, portanto bem
antes da suposta violência física ou da “lamba”, ocorrida em 02 de junho, e das
diversas infrações disciplinares, todas do segundo semestre do ano. Não se mostra
razoável, portanto, relacionar o evento à motivação psicológica.
O segundo item de saúde demarcado nas Razões da DPU diz respeito à
“visita médica em 19 de julho de 2021 – convalescença domiciliar por 2 dias”.
Todavia, a Ficha Médica constante do IPD nº
7000011-
46.2022.7.03.0103 esclarece que a consulta do dia 19 de julho de 2021 teve como
objeto “dor no pulso esquerdo após exercício físico” (evento 37, INF3, p. 2). Não
há, por igual, vínculo com aspectos psicológicos.
O terceiro ponto abordado pela Defesa diz respeito a uma visita
médica ocorrida em 9 de setembro de 2021, com resultado de convalescença
domiciliar por 08 dias.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
23/28
Entretanto, os autos informam que o Acusado faltou ao expediente nos
dias 7 e 8 de setembro de 2021 e chegou atrasado no dia 10 de setembro. Na
justificativa de ausência do dia 8 de setembro, relatou consulta médica e exame
positivo para COVID, todavia o prontuário médico não contém tais registros.
Assim, tais informações dos autos são exíguas e também inviáveis para
sustentar qualquer nexo com motivação psicológica.
O quarto evento médico refere convalescença domiciliar por 8 dias a
contar do dia 3 de novembro de 2021. O evento deriva de consulta psiquiátrica de
29 de outubro na Policlínica Militar de Porto Alegre, na qual o Acusado relatara
apresentar sintomas depressivos decorrentes da separação dos pais, perda da avó e
questões relativas à caserna, como dificuldade de se adaptar à rotina e a alegada
agressão.
A despeito de o laudo psiquiátrico ter recomendado afastamento por
tempo indeterminado, o Acusado, na reavaliação clínica em 26 de novembro de
2021, solicita o retorno às atividades militares por sentir-se bem melhor.
Dessa forma, por mais que a Defesa sustente motivações psicológicas
para afastar a responsabilidade penal do crime de Deserção, o fato é que essa
realidade, conquanto existente, em nenhum momento integra as justificativas dadas
pelo próprio ex-Soldado, a próprio punho, nas diversas faltas disciplinares que
cometeu.
De outro lado, os autos informam que o Exército Brasileiro concedeu
afastamentos ao ex-Sd Daniel Muniz Gonçalvez para o devido cuidado com as
questões relativas à saúde emocional.
Consta da Folha de Alterações que o ex-militar recebeu 8 (oito) dias
em convalescença domiciliar, a partir de 3 de novembro de 2021, por solicitação de
afastamento de Laudo de psiquiatria (evento 14, DILIGENCIAS1, p. 16, APM nº
7000011-46.2022.7.03.0103/RS).
Além disso, recebeu ainda 7 (sete) dias para convalescença na
enfermaria, a partir de 22 de novembro de 2021, com dispensa de Treinamento
Físico Militar, de Teste de Avaliação Física, de Instrução e de Atividades na
Companhia
(evento
17,
DILIGENCIAS1,
p.
16,
APM
nº
7000011-
46.2022.7.03.0103/RS).
Contudo, nesse ínterim, conforme já referido, ao retornar ao serviço de
psiquiatria em 26 de novembro de 2021, o próprio ex-Soldado referiu que estava
melhor e solicitou retorno às atividades militares (evento 20, DILIGENCIAS1, p. 7,
APM nº 7000011-46.2022.7.03.0103/RS).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
24/28
Forçoso concluir-se, dessa forma, que os eventos médicos abordados
pela DPU não são robustos para justificar a prática da deserção por motivos
psicológicos, máxime porque é grande o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos
suscitados e a deserção (14 de janeiro).
Ademais, é insubsistente o reconhecimento da motivação psicológica
para a consumação do delito, quando o próprio militar, na apuração das infrações,
também não mencionou tal circunstância ou dados que permitem inferir a
preservação da saúde mental.
Por conseguinte, não procede o argumento da DPU, nas Razões de
Apelação, de que “o acusado sofreu violências física e psicológica dentro da OM,
além de ter passado por perda da avó e separação dos pais, fatos que lhe causaram
problemas psicológicos - comprovados pelo prontuário médico juntado aos autos -
que ensejaram diversos afastamentos do militar do serviço.” (evento 1,
RAZAPELCRIM2, Apelação nº 7000712-09.2022.7.00.0000).
Não houve violência psicológica dentro da Organização Militar. Não
há nenhuma informação nos autos que possa levar a essa conclusão, nem mesmo as
alegações de perseguição, porque inexiste prova nos autos para tanto.
Acerca da prefalada violência física (episódio da lamba), assentou a
Sentença condenatória, in verbis:
“Ocorre que a alegada agressão ocorreu em 02/06/2021 e, em verdade, não
passou de uma brincadeira entre os Soldados EVs e o Sargento Eduardo Antônio
Machado, que consistiu em um golpe com um pedaço de madeira nas nádegas do
acusado, que estava na posição de apoio, no interior do alojamento (IPM nº
7000113-05.2021.7.03.0103 – evento 1, vídeo 8).
Esse fato somente foi levado pelo acusado ao conhecimento dos superiores mais
de 4 meses depois, no dia 13/10/2021 (IPM nº 7000113-05.2021.7.03.0103 – evento
1, doc. 1, fls. 11/12 do PDF), logo após ser colocado em liberdade de uma punição
disciplinar (APM - evento 14, fl. 15 do PDF), em cujo período de cumprimento,
aparentemente, teve um desentendimento com o Sargento Eduardo Antônio
Machado, que estava de serviço, pois este Sargento não liberou a utilização do
celular pelo acusado durante o cumprimento da punição, tudo conforme apurado
na APM nº 7000014-98.2022.7.03.0103.
Frise-se que a denúncia da suposta agressão ocorreu apenas no dia 13/10/2021,
mesma data em que ele apresentou ao médico da OM um laudo psicológico,
aparentemente civil, orientando afastamento do serviço armado, razão pela qual foi
encaminhado ao psiquiatra da Policlínica (IPD – evento 37, fl. 2).” (evento 59,
SENT1, APM nº 7000028-82.2022.7.03.0103, grifo nosso).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
25/28
Inclusive, na Ação Penal Militar em que o ex-Sd Daniel Muniz
Gonçalvez figurou como ofendido, neste episódio da lamba, o Sargento Eduardo
Antônio Machado foi absolvido por ausência de dolo. Destacou a Sentença, in
verbis, que “o sentimento que animava os militares envolvidos era o da brincadeira
e da curiosidade. Tanto é verdade que estavam todos rindo, enquanto o Soldado
Daniel Muniz Gonçalves se colocou na posição de apoio, por vontade própria,
conforme relatado pelos colegas ouvidos em Juízo.” (evento 97, SENT1, APM nº
7000014-98.2022.7.03.0103/RS).
Além disso, fosse uma agressão física, não se revela razoável a demora
de mais de 4 (meses) para formular a Denúncia. Mais ainda porque o contexto dessa
denúncia se deu em circunstâncias nas quais o ex-Sd Daniel estava cumprindo
punição disciplinar e teve o telefone celular retirado pelo Sargento, por
determinação superior.
Com efeito, somente após desentender-se com o Sargento no caso do
uso do telefone é que o Réu levou a Denúncia aos seus Superiores.
Conforme o Laudo acostado aos autos, as dificuldades psicológicas
relatadas pelo ex-militar mantêm intrínseca relação a desajustes de ordem familiar,
incluindo-se a separação dos pais e perda de avó. O episódio da lamba, de suposta
agressão física, aparece citada apenas de forma secundária (evento 20,
DILIGENCIAS1, p. 6, APM nº 7000011-46.2022.7.03.0103/RS).
Os autos demonstram que a relação causa-consequência, que levou ao
cometimento do delito de deserção, derivou de insatisfação do Acusado com as
punições que vinha sofrendo pelas sucessivas faltas e, em especial, por não integrar
a Primeira Baixa da Turma do Efetivo Variável no dia 14 de janeiro de 2022. Não à
toa, exatamente a partir do dia dessa baixa, ausentou-se, sem licença, da Unidade
Militar na qual servia, dando azo à deserção.
Sobre o Estado de Necessidade alegado pela Defesa, o art. 39 do
Códex Castrense apresenta a seguinte dicção, in verbis:
Estado de necessidade, com excludente de culpabilidade
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de
pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra
perigo certo e atual, que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica
direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era
razoavelmente exigível conduta diversa. (Grifo nosso).
Do caderno probatório dos autos não se dessume o perigo certo e atual,
ínsito ao Estado de Necessidade, na medida em que, repita-se, não há qualquer
prova acerca de eventuais perseguições.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
26/28
Ademais, está demonstrada a responsabilidade direta do Acusado nas
diversas ausências à Organização Militar e as explicações fornecidas pelo Militar
nem de longe perpassam a aludida preservação da saúde mental. As informações
produzidas nos autos comprovam, estreme de dúvidas, que o Acusado não prezava
pelo seu dever militar, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Por todo o exposto, não assiste razão à Defesa ao pleitear a reforma da
Sentença, para excluir-se a culpabilidade do Acusado com fulcro no art. 439, alínea
“d”, do CPPM. As circunstâncias presentes nos autos não se revelam suficientes
para subsumir-se aos requisitos do art. 39 do CPM, no qual se assentam os critérios
para a configuração do Estado de Necessidade.
Passa-se, doravante, à análise do Recurso de Apelação interposto pelo
Parquet Militar.
No arrazoado ministerial, o Representante do MPM requereu a reforma
da sentença condenatória, para revogar a concessão do sursis e do regime aberto
para o cumprimento de pena, ao argumento de que ilidem o disposto no art. 62 do
CPM
2 (evento 1, RAZAPELCRIM2, Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000).
Ao contra-arrazoar o Recurso, a DPU pugnou pelo desprovimento e
assentou que a “autorização do sursis para o trânsfuga já licenciado nada mais é do
que a antecipação, na Justiça Castrense, de um direito que assistirá o condenado,
licenciado, durante a execução da pena pela Justiça Comum, conforme prevê o art.
62 do CPM. Nessa linha, por que negar ao condenado na Justiça Militar um direito
a que ele fará jus na Justiça Comum?”. (evento 1, CONTRAZAP3, Apelação nº
7000077-91.2023.7.00.0000).
Também nesse caso, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se contrária ao acolhimento do pedido recursal.
Com efeito, o pleito do MPM não deve prosperar.
Em razão de se tratar de Acusado licenciado, esta Corte Castrense tem
concedido de forma reiterada, por questões de política criminal, o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis) pelo prazo de 2 (dois) anos. Como
precedente, cito Apelação de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na qual restou consignado:
“EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO.
(...). BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU
LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA BENESSE. (...) Em
que pese à existência de previsão legal apta a conferir tratamento processual
penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art. 187 do CPM, a teor
da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617,
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
27/28
inciso II, alínea 'a', do CPPM, excepcionalmente, esta Corte Castrense tem
admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da pena (sursis), por
razões de política criminal, ao desertor que vier a ser licenciado do serviço militar.
Precedentes desta Corte Castrense. (...) Decisões unânimes.” (Superior Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000864-91.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 09/06/2022, Data
de Publicação: 23/06/2022, grifo nosso).
Também nesse sentido, de relatoria do eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, trago à colação o Habeas Corpus nº
7000859-69.2021.7.00.0000, de cuja ementa se extrai:
“(...) O entendimento prevalente nesta Corte é pelo descabimento da suspensão
condicional da pena, diante da imprescindível necessidade de maior rigor na
punição do crime de deserção, além da expressa vedação legal, nos termos do art.
88, II, ‘a’, do CPM, e do art. 617 do CPPM. Apenas de forma excepcional, por
política criminal, o Tribunal admite a mitigação dos rigores da lei penal para
conceder o sursis ao condenado pelo crime de deserção que não mais ostenta a
condição de militar.”. (STM. HABEAS CORPUS nº 7000859-69.2021.7.00.0000.
Data de Julgamento: 07/04/2022, Data de Publicação: 29/06/2022, grifo nosso).
Assentado nesses termos, mantenho a concessão do benefício do sursis
ao ex-Soldado condenado, atendidas as condições insertas na Sentença.
Em relação ao regime aberto para o cumprimento de pena conferido ao
Acusado, arguiu o Representante do MPM que “a deserção é cumprida em regime
fechado e o legislador deixa isso claro quando fixa a pena de impedimento para
quem é condenado por insubmissão e não concede tal benefício ao desertor: sua
pena é mesmo para servir de exemplo e prevenção!” (evento 1, RAZAPELCRIM2,
Apelação nº 7000077-91.2023.7.00.0000).
Também não assiste razão ao MPM.
No caso de licenciamento do militar das Forças Armadas, tendo,
portanto, o Acusado readquirido a condição de civil, deve ser mitigada a regra
proibitiva à aplicação da suspensão condicional da pena ao crime de deserção.
Em decorrência lógica, na falta de previsão no CPM sobre o regime
para cumprimento da pena privativa de liberdade, deve-se aplicar, subsidiariamente,
o Código Penal comum, em observância ao princípio constitucional da
individualização da pena, fixando-se o regime inicialmente aberto se descumpridas
as condições do sursis. Nesse diapasão, estabelece o Código Penal brasileiro:
“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou
aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado. (...)
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352662 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
28/28
§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...) c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.” (Grifo nosso).
Por conseguinte, mantenho o regime inicialmente aberto para o
cumprimento da pena, caso o sentenciado não aceite as condições estabelecidas ou,
posteriormente, sobrevenha a revogação do benefício do sursis.
Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e culpável, de
acentuada reprovabilidade, não havendo qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, pois lhe era exigida conduta diversa à prática
da Deserção. Os elementos probatórios permitem inferir que era viável dele exigir-se
conduta diversa daquela que optou por realizar, sendo, portanto, consoante a figura
típica do art. 187 do CPM, a sua responsabilização penal a resposta estatal adequada
à espécie.
Conclui-se, assim, inexistir qualquer reparação a ser realizada na
Sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida nas bases jurídicas em que foi
erigida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, em virtude do licenciamento do Réu,
e de conhecer dos Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da
União e pelo Ministério Público Militar para, no mérito, julgá-los improcedentes,
mantendo-se, em consequência, incólume a Sentença vergastada.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352662v6 e
do código CRC 93e1d008.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 30/6/2023, às 16:27:4
1. DeserçãoArt. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve
permanecer, por mais de oito dias:Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
2. Art. 62 - O civil cumpre a pena aplicada pela Justiça Militar, em estabelecimento prisional civil, ficando ele
sujeito ao regime conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, poderá
gozar.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352662 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-91.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DANIEL MUNIZ GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 10/9/2022, que,
por maioria de votos, condenou o ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ GONÇALVES pela
prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar, à pena de 6 (seis)
meses de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, devendo ser
detraído o período em que permaneceu preso cautelarmente, concedendo-lhe, ainda,
o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Entendi que, por cumprirem com os requisitos de admissibilidade,
ambos os recursos deveriam ser conhecidos.
Analisei, inicialmente, o recurso interposto pela DPU, que postulava a
absolvição do acusado, sustentando que o sacrifício do dever militar ocorreu devido
a sérios problemas de ordem pessoal familiar e relacionados ao uso de drogas, sendo
as provas produzidas nos autos aptas a demonstrar a verossimilhança da alegação e a
justificar o reconhecimento da ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa por
estado de necessidade.
Aduziu que a atipicidade material do agir do réu, decorrente da
aplicação dos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da
fragmentariedade, bem como a natureza administrativa do ilícito praticado,
deveriam ser reconhecidas.
Alternativamente, requereu fosse considerada a causa especial de
diminuição da pena prevista pelo art. 48, parágrafo único, do CPM, uma vez que
entendimento jurisprudencial diverso mostra-se inadequado, inconstitucional e
ilegal, bem assim violador do princípio da individualização sancionatória porque
trata da mesma maneira os acusados que confessam a prática delituosa e aqueles que
não. Por tal razão, deveria ser aplicada a pena em patamar aquém do mínimo legal
em face das duas circunstâncias atenuantes, nos termos do enunciado da Súmula nº
545 do STJ (aplicação direta e analogia in bonam partem).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/13
Entendi assistir-lhe razão.
Quanto aos fundamentos utilizados para a condenação, consta da
Sentença o seguinte, in litteris:
“(...) Imputa-se ao acusado, à época do fato soldado do Exército, a
prática do delito previsto no art. 187 do CPM, por ter sido contra ele
lavrado Termo de Deserção (IPD - evento 1, doc. 1), por ter se
ausentado, sem licença, da unidade em que servia, desde o dia
14/01/2022, consumando, em tese, o delito de deserção no dia
23/01/2022, sendo, por consequência, excluído do serviço ativo nessa
data (IPD – evento 1, doc. 2). Em razão de sua apresentação
voluntária, no dia 24/03/2022 (IPD - 16), e de ter sido considerado
apto em inspeção de saúde, foi reincluído (IPD - evento 37, fls. 3/6 do
PDF).
Os documentos acima mencionados comprovam a existência do delito
praticado pelo acusado.
A testemunha arrolada na denúncia, Ten Mateus Utzig Uebel,
Comandante do Pelotão do acusado, afirmou que até a metade do
ano de 2021 ele foi um bom militar, tendo sido indicado para realizar
o curso de formação de Cabos, porém, por volta de junho, ele
começou a dar alterações e a baixar seu comportamento, sendo,
inclusive, preso disciplinarmente. Que o acusado quase consumou a
deserção por diversas vezes. A testemunha afirmou que não
conversou com o acusado, e não lembra se ele passava por algum
problema financeiro ou familiar à época da deserção. Relatou,
ainda, que o acusado ia ser mandado embora a bem da disciplina,
por ter entrado no comportamento mau, por isso não participaria da
primeira baixa, em janeiro de 2022. Por fim, questionado, negou
saber de alguma situação de problema do acusado com outro militar
ou de perseguição (evento 28).
O acusado, praça de março de 2021 (evento 14, fls. 10/22 do PDF),
ao ser interrogado, admitiu como verdadeira a imputação, todavia,
justificou sua conduta alegando problemas psicológicos decorrentes
de perseguição sofrida após denunciar a violência praticada por seu
superior. Que foi a partir da violência sofrida que começou a dar
alteração. Relatou que o Sargento Eduardo o agrediu. Que a
agressão foi filmada por colegas, e o acusado mostrou para o
Tenente Elias, responsável pela Companhia. Que um superior
mandou apagar o vídeo. Desde esse fato, iniciou acompanhamento
com psicóloga, porque os colegas desse Sargento e os Soldados mais
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/13
antigos
começaram
a
persegui-lo.
Que
tomou
medicação
antidepressiva e para ansiedade por um mês, um mês e pouco. Nesse
período, seus pais se separaram. Que ficou morando com seu pai.
Que morava em São Leopoldo, com os pais, mas quando eles se
separaram, foram morar em Taquara. Por essa razão, acabava
chegando atrasado ou faltando ao quartel. Que no último serviço
que tirou antes da deserção, um Sargento avisou aos demais
militares que iria lançar [um FATD] contra o acusado. Que esse
Sargento foi até o posto onde o acusado estava de sentinela e fez-lhe
ameaças, mas não sabe se foi efetivamente lançado. Que estava
previsto para sair na primeira baixa, em janeiro, mas em razão desse
episódio foi retirado da primeira baixa, para poder cumprir a
punição. Que não trabalhou, apenas ficou em casa no período da
deserção. Afirmou que a perseguição era psicológica, pois ficavam
falando coisas para ele durante o serviço. Que não se sentia seguro
nem feliz na Força (evento 56, docs. 1 e 2).
Infere-se dos documentos médicos juntados por requisição do Juízo –
fichas médicas do 19º BI Mtz e da Policlínica Militar de Porto Alegre
(respectivamente: IPD – evento 37, doc. 3; APM – evento 20) – que,
em 13/10/2021, o acusado apresentou ao médico da OM um laudo
psicológico, aparentemente civil, orientando o afastamento do serviço
armado, razão pela qual foi encaminhado ao psiquiatra da Policlínica
(IPD – evento 37, fl. 2). O referido laudo, entretanto, não está datado
(IPD – evento 37, fl. 4).
Em 29/10/2021, há o registro da consulta do acusado com o
psiquiatra, quando foi iniciada a medicação e indicado o afastamento
das atividades militares por tempo indeterminado (APM – evento 20,
fls. 5/6 do PDF). Em 01/11/2021 foi concedido pelo médico da OM
afastamento por 8 dias e, em 11/11/2021, o médico da OM determinou
que o acusado cumprisse expediente por 20 dias na enfermaria (IPD –
evento 37, doc. 3, fls. 2/3 do PDF).
Em 26/11/2021, em consulta com o psiquiatra da Policlínica, foi
registrado que o acusado alegou se sentir melhor, e solicitou o retorno
às atividades (APM – evento 20, fl. 7).
Da análise desses documentos conclui-se que o acusado procurou
acompanhamento psicológico/psiquiátrico no curto período de dois
meses (outubro e novembro de 2021).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/13
O acusado alegou em seu interrogatório que os problemas
psicológicos/psiquiátricos decorreram da agressão praticada pelo
Sargento Eduardo contra ele, e da consequente perseguição sofrida
após denunciar a violência aos superiores.
Ocorre que a alegada agressão ocorreu em 02/06/2021 e, em
verdade, não passou de uma brincadeira entre os Soldados EVs e o
Sargento Eduardo Antônio Machado, que consistiu em um golpe
com um pedaço de madeira nas nádegas do acusado, que estava na
posição de apoio, no interior do alojamento (IPM nº 7000113-
05.2021.7.03.0103 – evento 1, vídeo 8).
Esse fato somente foi levado pelo acusado ao conhecimento dos
superiores mais de 4 meses depois, no dia 13/10/2021 (IPM nº
7000113-05.2021.7.03.0103 – evento 1, doc. 1, fls. 11/12 do PDF),
logo após ser colocado em liberdade de uma punição disciplinar
(APM - evento 14, fl. 15 do PDF), em cujo período de cumprimento,
aparentemente, teve um desentendimento com o Sargento Eduardo
Antônio Machado, que estava de serviço, pois este Sargento não
liberou a utilização do celular pelo acusado durante o cumprimento
da punição, tudo conforme apurado na APM nº 7000014-
98.2022.7.03.0103.
Frise-se que a denúncia da suposta agressão ocorreu apenas no dia
13/10/2021, mesma data em que ele apresentou ao médico da OM
um laudo psicológico, aparentemente civil, orientando afastamento
do serviço armado, razão pela qual foi encaminhado ao psiquiatra da
Policlínica (IPD – evento 37, fl. 2).
Ora, se a denúncia ocorreu apenas dia 13/10/2021, presume-se que a
alegada perseguição pelos colegas do Sargento Eduardo e pelos
Soldados mais antigos começou apenas a partir dessa data.
Entretanto, nessa mesma data o acusado já estava apresentando os
supostos problemas de saúde mental, tanto que apresentou ao
médico da OM laudo indicando afastamento do serviço.
Ainda que se pudesse entender que os problemas
psicológicos/psiquiátricos começaram com a alegada agressão, seria
esperado que se agravassem após a denúncia do fato aos superiores e
o início da suposta perseguição. Entretanto, pouco mais de um mês
após a denúncia, em 26/11/2021, o próprio acusado referiu ao
médico psiquiatra estar se sentindo melhor, e solicitou o retorno às
atividades.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/13
Portanto, quando da consumação da deserção, em 23/01/2022, não
há qualquer indicação de que o acusado estava acometido de algum
problema psicológico/psiquiátrico.
Não bastassem essas incongruências, verifica-se nas folhas de
alterações do acusado que a quase totalidade das punições por ele
sofridas decorreram de faltas ou atrasos ao expediente, devidas
unicamente à conduta do próprio acusado, não sendo verossímil a
versão de que sofria lançamentos indevidos em virtude de
perseguição.
Importante destacar que o acusado entrou no comportamento mau,
sendo consequentemente, instaurada, em 22/12/2021, sindicância para
averiguar a possibilidade de melhoria de seu comportamento (evento
35), o que impediu sua liberação na primeira baixa, agendada para
14/01/2022 (data em que começou a faltar ao quartel, ensejando a
consumação desta deserção), e culminou com sua exclusão a bem da
disciplina em 14/04/2022 (evento 25).
Nesse contexto, não há justificativa plausível para o cometimento da
deserção. Verifica-se que a ação de ausentar-se da Unidade Militar
preenche o tipo penal do art. 187 do CPM, tanto objetiva, quanto
subjetivamente: o agente tinha dolo (deliberada intenção) de agir de
forma defesa em Lei, uma vez que alegou não se sentir feliz na
Instituição Militar.
A ação, dessa forma, é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os
bens jurídicos tutelados pelo legislador: o serviço militar e o dever
militar.
A simples ação do militar em ausentar-se do local onde deveria estar
ofende ao dever militar, configurando falta mais grave que o
abandono de emprego, pois “toma a feição de uma deslealdade para
com a pátria” (BEVILÁQUA, apud ROSSETTO, Enio Luiz. Código
Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
593).
A objetividade do delito, nesse aspecto, ofende a um dos princípios
básicos de organização das Forças Armadas: a disciplina; merecendo,
pois, a resposta punitiva estatal.
Quanto à verificação da culpabilidade do agente, repise-se que as
alegações trazidas a Juízo no interrogatório do réu não são
suficientes para exculpar a sua conduta. Nessa toada, forçoso
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/13
reconhecer que dele era exigida conduta diversa.”. (Grifo nosso)
Inicialmente, anote-se que o motivo alegado pelo réu para justificar o
afastamento do serviço militar foi estar passando por problemas psicológicos
advindos da perseguição que sofreu dentro do quartel, por parte de seus colegas e de
um sargento, especialmente, após ele ter denunciado violência praticada por
superior.
Nesse conspecto, debateu-se acerca da veracidade da agressão, uma
vez que a única testemunha ouvida em sede de Apelação, o 2º Ten Ex Mateus Utzig
Uebel, Comandante de Pelotão do Soldado ao tempo da deserção, quando
perguntado a respeito de algum problema que o Soldado pudesse ter enfrentado com
outro militar disse não ter conhecimento de nenhuma situação (evento 28 da APM).
O réu informa que desertou porque não foi afastado quando deveria, na
primeira baixa, não lhe sendo informado quando sairia e porque não se sentia seguro
nas Forças Armadas, uma vez que avisou ao Tenente acerca do ocorrido, e não lhe
fora dada atenção.
Em depoimento, o agente afirmou que já vinha sofrendo perseguição
psicológica por parte de colegas e de soldados mais antigos e que tudo começou
após o ocorrido com um sargento, mais precisamente, quando ele mostrou ao capitão
da companhia um vídeo no qual um sargento de nome Eduardo lhe batia.
Sobre tais argumentos, repise-se que a maioria do Conselho, ao tratar
da agressão alegada pelo réu, entendeu que, in litteris:
“o fato somente foi levado pelo acusado ao conhecimento dos
superiores mais de 4 meses depois, no dia 13/10/2021 (IPM nº
7000113-05.2021.7.03.0103 – evento 1, doc. 1, fls. 11/12 do PDF),
logo após ser colocado em liberdade de uma punição disciplinar
(APM - evento 14, fl. 15 do PDF), em cujo período de cumprimento,
aparentemente, teve um desentendimento com o Sargento Eduardo
Antônio Machado, que estava de serviço, pois este Sargento não
liberou a utilização do celular pelo acusado durante o cumprimento
da punição, tudo conforme apurado na APM nº 7000014-
98.2022.7.03.0103.
O acusado alegou em seu interrogatório que os problemas
psicológicos/psiquiátricos decorreram da agressão praticada pelo
Sargento Eduardo contra ele, e da consequente perseguição sofrida
após denunciar a violência aos superiores.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/13
Ocorre que a alegada agressão ocorreu em 02/06/2021 e, em verdade,
não passou de uma brincadeira entre os Soldados EVs e o Sargento
Eduardo Antônio Machado, que consistiu em um golpe com um pedaço
de madeira nas nádegas do acusado, que estava na posição de apoio,
no interior do alojamento (IPM nº 7000113-05.2021.7.03.0103 –
evento 1, vídeo 8).
Frise-se que a denúncia da suposta agressão ocorreu apenas no dia
13/10/2021, mesma data em que ele apresentou ao médico da OM um
laudo psicológico, aparentemente civil, orientando afastamento do
serviço armado, razão pela qual foi encaminhado ao psiquiatra da
Policlínica (IPD – evento 37, fl. 2).
Ora, se a denúncia ocorreu apenas dia 13/10/2021, presume-se que a
alegada perseguição pelos colegas do Sargento Eduardo e pelos
Soldados mais antigos começou apenas a partir dessa data.
Entretanto, nessa mesma data o acusado já estava apresentando os
supostos problemas de saúde mental, tanto que apresentou ao médico
da OM laudo indicando afastamento do serviço.”.
Acerca das alegativas do réu e do entendimento do Conselho
Permanente de Justiça, fazem-se necessárias algumas considerações.
Inicialmente, quanto ao argumento no sentido de que os problemas
psicológicos do apelante/apelado começaram a partir da agressão provocada pelo
Sgt Eduardo Antônio Machado, consistente em uma lamba que sofreu, tal
presenciada e gravada por alguns soldados, cumpre ressaltar que tal fato foi objeto
de processo próprio, no qual o sargento restou absolvido por maioria, com base na
atipicidade da conduta, devido a ausência do elemento subjetivo do tipo.
Fundamentou o julgado que:
“Embora não tenha ficado claro o motivo do golpe – se para levar a
bandeira do Pelotão, para mostrar no que consistia a lamba, ou para
pagar por uma punição –, da análise das imagens gravadas e dos
depoimentos acima mencionados, infere-se que não houve dolo de
praticar violência, pois o sentimento que animava os militares
envolvidos era o da brincadeira e da curiosidade. Tanto é verdade que
estavam todos rindo, enquanto o Soldado Daniel Muniz Gonçalves se
colocou na posição de apoio, por vontade própria, conforme relatado
pelos colegas ouvidos em Juízo.”.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/13
A despeito de existir dúvida acerca do motivo que ocasionou a lamba,
dos fatos e das provas acostadas aos autos, inclusive do depoimento do acusado,
verifica-se que ele resolveu mostrar o vídeo no qual a agressão está registrada,
devido ao sargento ter-lhe tratado mal e lhe negado o uso do celular, dizendo que
não estava nem aí para ele e proferindo palavras de baixo calão quando o réu
cumpria punição disciplinar. Na ocasião, precisava falar com a mãe porque a avó e
um amigo haviam falecido.
Uma vez que o recorrente só denunciou o fato em 13/10/2021, quatro
meses após o acontecido e em razão da negativa do uso do celular e do tratamento
que lhe foi deferido e, ainda, presumindo que a alegada perseguição pelos colegas
do Sargento Eduardo e pelos Soldados mais antigos começou apenas a partir dessa
data, foi que o Conselho decidiu que não merecia guarida o argumento do ex-Sd Ex
DANIEL MUNIZ GONÇALVES.
Se o vídeo só fora entregue ao comando em 13/10/2021, irrazoável
considerar que os militares se voltaram contra ele antes da referida data. Esse foi o
raciocínio dos componentes do Conselho para entender a ausência da perseguição
alegada pelo acusado.
Todavia, outros fatos e provas permeiam os autos e mostram-se aptos
a, no mínimo, questionar um eventual acosso.
Nesse conspecto, em sede de IPM (Evento 2, doc. 2, fl. 14), o agente,
ao ser perguntado por que o golpe foi aplicado, respondeu que queria carregar a
bandeira do 39º Pelotão numa festa e, para isso, precisaria levar a “lamba”, ou seja,
o golpe com a madeira. Em resposta à indagação de ser o golpe obrigatório ou
voluntário, disse que era obrigatório e que o Sgt Antônio lhe falou que ele estaria
“piruando errado”, por querer levar a bandeira.
Acerca deste relato, importa frisar que a testemunha Sd EV Juliano
Silva Ferraz, ao ser indagado do porque só o Sd Daniel Muniz levou o golpe,
respondeu por ser ele muito “piruão”.
Portanto, a qualificação do acusado como “piruão” já existia antes da
agressão sofrida e foi, inclusive, utilizada para justificar a lamba.
A propósito, o Sd Ex Juliano Silva, testemunha no processo nº
7000014-98.2022.7.03.0103, no qual o Sgt Eduardo Antônio era réu devido à
agressão praticada, afirmou que o ex-Sd EX DANIEL MUNIZ, realmente, queria
levar a bandeira para uma festa e aceitou trocar a lamba pelo direito de carregá-la.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/13
Ainda acerca dos motivos que levaram o sargento a praticar a lamba,
relevante o depoimento da testemunha Sd Ex Vanderlei da Rosa de Assunção, que
firmou ter ela ocorrido em função de algo que o ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ havia
feito e que poderia resultar em uma FATD. Daí o Sgt perguntou se ele preferia pagar
no papel ou morrer ali mesmo com a lamba, tendo o réu escolhido a lamba. Que
supunha referir-se ao fato de o ex-Soldado ter sido pego fumando um cigarro em um
lugar distante, bem como ter ele dito que o sargento havia falado algo, mas que ele
não lembrava.
Dita revelação, advinda de uma testemunha arrolada pela Defesa e que
aduziu ser o sargento um militar que se dava bem com todos os soldados, portanto,
sem intenção de prejudicar o agressor, só demonstra a preexistência de questões
envolvendo o réu e o autor da lamba.
E elas descortinam-se explicitamente no interrogatório do Sgt Eduardo
Antônio, em sede da APM Nº 7000014-98.2022.7.03.0103, quando o sargento
afirmou que o desertor sempre fora muito “piruão”. Que quando ele lhe dava uma
ordem a levava na brincadeira, com risadinhas, sendo um soldado bastante alterado,
possuidor de muitas punições e que tentava dar golpes para se dar bem.
Anote-se que o sargento foi o único a relatar tais problemas, pois, ao
revés do que ele próprio aduziu em depoimento, o Ten Matheus Utzig Uebel afirmou
que, até a metade do ano de 2021, o acusado era um bom militar, tendo sido,
inclusive, indicado para o curso de formação de Cabos. No entanto, a partir de julho
começou a dar alterações, principalmente faltas ao expediente, motivo pelo qual foi
punido. Indagado a respeito de algum problema que o Soldado pudesse ter
enfrentado com outro militar, disse não ter conhecimento de nenhuma situação
(Evento 28, documento 2 da APM).
Registre-se, ademais, que o sargento, ao ser inquirido em sede de IPM
nº 7000113-05.2021.7.03.0103, alegou ter aplicado o golpe com um pedaço de
madeira nas nádegas do ofendido, em virtude de tê-lo flagrado fumando um cigarro
(Evento 1, doc. 6, fl. 12). Tal narrativa diverge da apresentada em juízo, quando ele
apenas menciona a bandeira, para dar a impressão de a agressão ter sido de
brincadeira, quando, na realidade, estava-se diante de uma punição.
Plausível, pois, a alegativa do réu sobre sofrer perseguição e ter ela se
agravado quando ele apresentou o vídeo da agressão ao comando.
De igual modo, não restam dúvidas sobre ele ter apresentado
transtornos mentais e ter necessitado de tratamento psicológico e psiquiátrico na
OM, sendo inclusive medicado. Quanto a tal fato, aliás, existem provas robustas nos
autos. Veja-se:
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/13
Do Receituário Clínico subscrito pela Ten Médica – Psiquiátrica
Monise Costanzi, se extrai a informação que no dia 29/10/2021 a profissional da
saúde entendeu conveniente o afastamento do agente das atividades militares por
tempo indeterminado e que deveria ele manter acompanhamento psicológico e
realizar reavaliação psiquiátrica em 1 (um) mês.
No registro da consulta feito nesta data consta que o militar relatou, in
litteris:
“(...) que teve conflitos com um sargento, alega ter sido agredido. Diz que começou
acompanhamento psicológico e foi encaminhado para psiquiatra. Conta que
recentemente faleceu sua avó paterna. Refere irritabilidade, tristeza e dificuldades a
se adaptar à rotina, apetite, insônia intermediária, acorda várias vezes à noite,
nega ideação ou plano suicida ou homicida. Diz se sentir chateado por estar longe
da família. Se sente cansado (...)”
Sobre tais transtornos psicológicos, aliás, entendo pouco relevante se
eles foram corroborados por problemas pessoais do réu, como a separação de seus
pais e o falecimento da avó. O relevante é a comprovada agressão sofrida por ele, a
forma como era visto pelo sargento, bem como os colegas se ressentirem com a
apresentação do vídeo ao Comandante. Tudo isso se mostra em consonância com as
suas alegações sobre estar sendo perseguido psicologicamente e, por isso, sentir
medo de ir à OM.
A propósito da perseguição psicológica velada, ressalto a própria
lamba, que foi descrita como uma brincadeira, mas que se evidencia no vídeo
acostado aos autos como uma forte paulada que chegou a quebrar a madeira
utilizada para tanto.
Dos relatos ofertados, é possível concluir que o agente optou pela
lamba à FATD, o que não pode ser aceito como mera brincadeira simplesmente pelo
fato de estarem os soldados do pelotão rindo e por ele, na ocasião, supostamente,
também, ter rido.
Nesse conspecto, enfatize-se que a testemunha Sd Ex Anderson da
Cruz aduziu em depoimento que, após a lamba, o réu ficou um pouco no chão,
provavelmente devido à dor (Evento 57 do proc. Nº 7000014-98.2022.7.03.0103).
Mais, consoante narrou o próprio acusado, depois que ele apresentou o
vídeo, todos os soldados e companheiros de trabalho do sargento passaram a lhe
chamar de lixoso e de outros nomes depreciativos.
Acerca da alegada perseguição, consta da Folha de Alterações do
apelante/apelado que no dia 18/10/2021 ele recebeu punição por estar desatento em
seu quarto de hora. O fato, na Decisão da Autoridade competente para aplicar a
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/13
punição disciplinar, não especificou no que consistiu a desatenção, tendo o réu
afirmado em razões de defesa que a desatenção foi estar cansado e com sono, tendo
lavado o rosto por ordem do rondante.
Ora, isto coincide com o relato do sujeito ativo sobre ter sido vítima de
perseguição por parte de um sargento que ele desconhecia, mas que ao chegar à OM
para assumir o serviço “avisou aos demais militares que iria lançar [um FATD]
contra o acusado. Que esse Sargento foi até o posto onde o acusado estava de
sentinela e fez-lhe ameaças”, mas ele não sabia se efetivamente fora lançado ou não.
De tudo o que foi exposto, entendo ser plausível a alegação
apresentada pela defesa, sobretudo se levado em conta que as testemunhas arroladas
afirmaram ser o Sargento um militar parceiro e que se dava bem com todos os
subordinados.
Neste cenário, penso que o reconhecimento da excludente de ilicitude
da inexigibilidade de conduta diversa por estado de necessidade deve ser
reconhecida, por estar comprovado no processo que o réu teve transtornos mentais
no período entre a agressão e a apresentação do vídeo, bem assim porque, após tal
episódio, o relacionamento dele como os demais militares da OM ficou abalado,
porquanto o sargento denunciado era querido pelos soldados e teve que responder a
processo criminal devido ao fato de o acusado ter mostrado a gravação da lamba a
superior.
Cediço que, usualmente, existe uma pressão dos superiores sobre os
soldados e que ela é inerente ao ambiente castrense, todavia, no caso em tela, a
narrativa do agente e das testemunhas levam à compreensão de que essa pressão
pode ter sido agravada em relação ao ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ GONÇALVES,
devido à delação feita por ele.
Reconheço, por óbvio, ainda, que dita pressão seria uma situação
comum. Todavia, no caso do réu, considerando-se que ele, há pouco tempo, havia se
submetido a tratamentos psicológico e psiquiátrico, não se lhe poderia exigir
conduta diversa, como continuar sofrendo ofensas diárias e ameaças, sob o risco do
retorno dos transtornos mentais recentes.
Aliás, sobre o tratamento, anote-se ter sido o próprio réu quem pediu
para retornar ao serviço em 26/11/2021, por considerar que estava melhor do quadro
psiquiátrico, o que não significa, absolutamente, cura.
Em realidade, o que se extrai do processo, especificamente da Folha de
Alterações do ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ GONÇALVES, é que antes mesmo do dia
29/10/2021, em 13/10/2021, data em que o Tenente Ex José Paulo Correa disse estar
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/13
o agente cumprindo a punição em decorrência de averiguação de material ilícito, ele
havia comparecido à visita médica. Na oportunidade concluiu-se que convinha ser
ele dispensado de serviço armado por 15 dias, a contar de 13 de outubro de 2021.
No dia 18/10/2021, estava de serviço de plantão na SU e foi detido
por estar desatento ao seu quarto de hora (Evento 14, Diligências, fl. 16). A respeito
desta desatenção, não há nos autos qualquer explicação sobre como ela ocorreu; o
que se extrai é que o acusado fazia uso de forte medicação e que havia sido afastado
do serviço armado, exatamente por questões psicológicas.
De se estranhar que no mesmo documento consta a informação de que
ele estava detido disciplinarmente por 5 (cinco) dias, a contar de 12/10/2021,
devendo ser posto em liberdade em 17/10/2021, por faltar ao expediente de
8/10/2021, e não pelo material ilícito.
Mais, quanto ao ocorrido no dia 26/9/2021 – falta à parada diária e ao
serviço –, foi aplicada punição por 7 (sete) dias, a contar de 17/10/2021, devendo ser
o réu posto em liberdade apenas em 24/10/2021.
Acerca da punição e do estado de saúde mental do réu, no mínimo
curioso, o documento constante da fl. 8 do evento 20, documento 1, do proc. Nº
7000014-98.2022.7.03.0103, relativo ao DIEx Nº 511-Pel Sal/B Adm/19º BI Mtz,
de caráter urgentíssimo e datado de 19/10/2021, um dia após a abordagem pela
desatenção ao quarto de hora, no qual o Comandante do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado solicita a marcação de consulta com psiquiatra ao Chefe de Divisão da
Policlínica Militar de Porto Alegre, para o Sd EV DANIEL MUNIZ GONÇALVES.
Denota-se claramente que o sujeito ativo não estava são, tanto é que
nas suas Folhas de Alterações também constam informações no sentido de que
“Convém convalescença domiciliar por 8 (oito) dias, a contar de 3/11/2021”.
Depois, em visita médica no dia 22/11/2021, “convém ser dispensado e ficar em
convalescença na enfermaria por 7 (sete) dias, a contar de 22/11/2021.” (Proc. Nº
7000014-98.2022.7.03.0103, Evento 14, documento 1).
Diante das citadas recomendações para que o réu fosse afastado das
atividades militares, de solicitação do TC Rafael Marques Ferreira, no impedimento
do TC Marcelo Neival Hillesheim de Assumpção, Comandante do 19º Batalhão de
Infantaria Motorizado para que fosse marcada consulta psiquiátrica para ele, da
agressão por parte do Sargento, da indignação dos demais soldados por ele ter
apresentado o vídeo a superior, dos depoimentos contraditórios das testemunhas
arroladas pelo MPM nos presentes autos, na sua maioria testemunhas de defesa nos
autos que julgaram o delito de agressão contra inferior e do depoimento do Ten Ex
José Paulo Correa que disse não saber dizer se houve algum problema entre o
sargento e o réu porque não conversou com nenhum dos dois depois que o último
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:47
:: 40001352620 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
13/13
disse ter sofrido a violência (só tomando conhecimento quando soube ter sido
arrolado como testemunha, pois quis saber o mínimo possível sobre o assunto)
(proc. Nº 7000014-98.2022.7.03.0103, evento 57) é que entendi mostrar-se razoável
ter o acusado realmente optado por desertar para preservar a sua sanidade mental em
vez de levar a situação aos seus superiores.
Há de incidir no presente caso a excludente de ilicitude da
inexigibilidade de conduta diversa por estado de necessidade.
Posto isso, voto no sentido de conhecer ambos os recursos, de dar
provimento ao Apelo interposto pela Defesa, nos termos do art. 439, alínea “d”, do
CPPM e, quanto ao recurso do MPM, de julgar-lhe prejudicado pelo advento da
absolvição.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352620v3 e
do código CRC 2b157d01.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/6/2023, às 8:14:50
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352620 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
1/59
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000077-91.2023.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: DANIEL MUNIZ GONÇALVES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto, para que conste dos autos, nos
termos do § 8° do art. 52 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Recursos de Apelação (Ap), julgados na Sessão Presencial
Extraordinária realizada em 24.5.2023, interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), representando o ex-Sd Ex
Daniel Muniz Gonçalves, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (1ª Aud/3ª
CJM), que condenou o réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em
regime aberto, com o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, como incurso nas sanções do art. 187 (deserção) do Código
Penal Militar (CPM).
No julgamento dos Recursos, os Srs. Ministros do STM rejeitaram, por
maioria, a preliminar suscitada de ausência de prosseguibilidade/procedibilidade,
devido à perda da condição de militar do réu mediante o seu licenciamento. No
mérito, por maioria, negaram provimento a ambos os Apelos, mantendo a Sentença
vergastada incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, manteve-se a condenação do ex-Sd Ex DANIEL MUNIZ
GONÇALVES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do
CPM (deserção), nas condições supracitadas.
A divergência que alicerça a presente Declaração de Voto refere-se,
tão somente, à preliminar suscitada de falta de condição de
prosseguibilidade/procedibilidade, ante a ausência do status de militar do réu
que fora licenciado, em 14.4.2022, das fileiras do 19º Batalhão de Infantaria
Motorizado (São Leopoldo-RS) - (Processo Relacionado: Processo de Deserção
nº 7000028-82.2022.7.03.0103, Evento 25, doc. INF1).
Naquela assentada, votei vencido, divergindo da douta maioria dos
meus eminentes Pares.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
2/59
Os Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e este
signatário acolhíamos a preliminar em questão para reconhecer a ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade, anulando a Sentença condenatória e
concedendo a ordem de Habeas Corpus, de ofício, trancando o Processo de
Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103 e determinando o seu arquivamento.
Os argumentos que apresento nessa situação são do conhecimento
deste Plenário e constam, por exemplo, na Declaração de Voto da Apelação nº
7000142-23.2022.7.00.0000, julgada em 15.9.2022 e publicada em 4.10.2022,
bem como em vários outros Processos, pois fazem parte da corrente a qual me
filiei, hoje minoritária no STM.
Nesse passo, exponho a fundamentação sobre a falta de condição de
"prosseguibilidade".

I
–
HISTÓRICO
SOBRE
A
CONDIÇÃO
DE
“PROSSEGUIBILIDADE”
De início, consigno que as normas pertinentes ao tema encontram-se
transcritas em tópico próprio denominado “LEGISLAÇÃO”. A despeito disso,
entendo oportuno, desde logo, posicionar as leis e as normas aplicáveis conforme o
direito temporal, visando contribuir para uma melhor compreensão histórica sobre a
chamada condição de “prosseguibilidade”.
Assim, a Lei do Serviço Militar (LSM) n° 4.375, datada de 17.8.1964;
o Regulamento da LSM (RLSM) - Decreto nº 57.654, datado de 20.1.1966; o
Código Penal Militar (CPM) e o Código de Processo Penal Militar (CPPM),
respectivamente, Decretos-Lei nº 1.001 e 1.002, ambos datados de 21.10.1969; o
Estatuto dos Militares (E1) – Lei n° 6.880, datada de 28.8.1979; a Constituição
Federal (CF), promulgada em 1988; a Lei nº 8.239, datada de 4.10.1991 –
Regulamenta o art. 143, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal, que dispõem sobre a
prestação de Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório –; e a Lei (LOJM)
n° 8.457, datada de 4.9.1992 – Organiza a Justiça Militar da União e regula o
funcionamento de seus Serviços Auxiliares – compõem, dentre outros diplomas, o
arcabouço legal sobre o assunto.
Acrescente-se, ainda, o Decreto-Lei nº 1.003, datado de 2.10.1969 –
antiga Lei de Organização Judiciária Militar –, no qual havia a previsão dos
Conselhos de Justiça da Unidade (CJU), com a seguinte competência:
Art. 13. Os Conselhos de Justiça têm as seguintes categorias:
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
3/59
a) Conselho Especial de Justiça, para processar e julgar oficiais, exceto oficiais
generais;
b) Conselho Permanente de Justiça, para processar e julgar os acusados que não
sejam oficiais, exceto o disposto no art. 40, nº IX, letras b e c, e na letra seguinte
deste artigo;
c) Conselho de Justiça nos corpos, formações e estabelecimentos do Exército,
para o julgamento de deserção de praças e de insubmissos. (Grifo nosso.)
Durante a existência dos CJU, os julgamentos de praças por deserção
encerravam-se no prazo de 60 (sessenta) dias, em conformidade com o disposto no
art. 453 do CPPM, in verbis:
Art. 453. O desertor que não for julgado dentro de sessenta dias, a contar do dia
de sua apresentação voluntária ou captura, será posto em liberdade, salvo se tiver
dado causa ao retardamento do processo. (Grifos nossos.)
Nessa época, a prisão provisória, estabelecida pelo citado dispositivo,
não sofria questionamentos judiciais.
Com a promulgação da Lei nº 8.236, datada de 20.9.1991 – Altera
disposições do Código de Processo Penal Militar e da Lei da Organização
Judiciária Militar – houve a supressão dos CJU, permanecendo tão somente os
Conselhos Especial e Permanente de Justiça (CEJ e CPJ):
Art. 16. São duas as espécies de Conselhos de Justiça:
a) Conselho Especial de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes
militares, sob a presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior,
de posto mais elevado que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de
igualdade;
b) Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial
superior, que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou
capitão. (Grifos nossos.)
Diante disso, a competência para julgamento dos crimes de deserção
de praças e de insubmissos foi absorvida pelo Conselho Permanente de Justiça,
instalado na Justiça Militar da União (JMU), e não mais na Administração Militar.
Todavia, com a extinção dos CJU, verifica-se que a temática, quanto a
esses crimes, tomou proporções indesejadas, fruto basicamente da falta de
celeridade da primeira instância da JMU para julgá-los, bem como por haver agentes
em liberdade durante a APM – a despeito da prisão cautelar prevista no art. 453 do
CPPM.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
4/59
Nesse passo, surgiram inúmeros problemas em relação ao crime de
deserção: o prazo de 60 (sessenta) dias, em regra, não é cumprido; as prisões, na
maioria das vezes, são revogadas pela autoridade judiciária antes desse período; e os
agentes processados, diante desse panorama, passaram a cometer as chamadas
“deserções sucessivas”, sem sequer haver o julgamento relativo ao primeiro delito.
Visando resolver a questão, o STM editou, em 1997, o Enunciado nº
12 de sua Súmula de Jurisprudência:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (DJ 1 Nº 18, de 27.01.97)”.
Embora o texto da súmula devesse prever a expressão condição de
“prosseguibilidade”, e não apenas a de “procedibilidade”, ver-se-á – a partir de
decisões desta Corte e da jurisprudência do STF – que a intenção foi abrangente.
Cumpre esclarecer que, à luz de entendimento consolidado na Suprema Corte
brasileira, a condição de “procedibilidade” é aquela exigida para o recebimento da
denúncia e a de “prosseguibilidade” para todo o processo.
Nesse sentido, se o status de militar é condição de “procedibilidade”
para a persecutio criminis, não apenas pela leitura do citado enunciado, o qual
poderia ter melhor redação, por lógica alcança todo o processo, inclusive a
execução.
Reforço que os julgados do STF sobre o tema sempre confirmaram a
exigência da condição de militar para a “prosseguibilidade” do feito, aí incluído o
julgamento e a execução da pena relativa a agentes desertores. No mesmo rumo, até
pouco tempo atrás, esta Corte também exigia que o agente fosse militar para o
consequente processo e julgamento pelo crime de deserção, tudo em harmonia com
o entendimento da Corte Constitucional.
Atualmente, a questão referente à deserção bifurca-se neste Tribunal,
formando 2 (duas) correntes, ambas com intuito de evitar a impunidade provocada
pelas “deserções múltiplas”. Não obstante, apenas a que me filio exige a presença da
“utilidade” em uma eventual condenação.
II – A TUTELA DA DEFESA E DA MOBILIZAÇÃO
NACIONAIS
Indo além deste caso concreto, aproveito para afirmar que o Processo,
no caso de trânsfuga – réu foragido durante a sua tramitação –, deve ser sobrestado.
Por sua vez, havendo licenciamento do réu das fileiras da Força Armada – como é o
caso presente –, ou anulação de sua incorporação, ou, ainda, se diagnosticada, em
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
5/59
inspeção de saúde, incapacidade temporária ou definitiva para o Serviço Militar, a
ação penal deverá ser declarada extinta, sem julgamento do mérito, com a
consequente concessão de HC de ofício para sustar eventual condenação imposta em
Primeira Instância.
Isso porque, o Processo de Deserção, nos casos acima descritos, carece
da condição de “prosseguibilidade”. Registre-se que a motivação para isso não
reflete apenas a tradição jurisprudencial sobre o tema, até pouco tempo vigente no
STM e pacífica no STF, mas também, como ver-se-á mais adiante, encontra respaldo
lógico e legal. Nesse contexto, aspectos jurídicos sobressaltam no sentido de
encorpar a corrente a que me filio – também chamada de “tradicional” –, a qual se
encontra devidamente alinhada à jurisprudência consolidada na Suprema Corte
brasileira.
Nessa senda, apresento situações em subtópicos, acompanhadas de
considerações quanto aos possíveis reflexos perante a Administração Castrense, caso
adotada a corrente atualmente prevalente.
Do licenciamento, desincorporação ou anulação da incorporação
Para a atual corrente prevalente nesta Corte, embora o agente tenha
sido licenciado – estando com o seu Certificado de Reservista, documento este que
atesta que o Serviço Militar foi cumprido, possibilitando a eventual mobilização –,
ainda assim a condenação teria lugar.
A despeito desse entendimento, estando preservado o bem jurídico
tutelado – o dever e o Serviço Militar –, entendo que o Estado não mais poderá
condená-lo por tal crime. Isso porque, o processo de deserção apenas faz sentido se
estiver pendente o cumprimento do Serviço Militar da praça sem estabilidade. Se a
Administração Militar ou mesmo a Justiça Federal Comum, em nome do “Estado
uno”, decidiram que o réu cumpriu integralmente com o seu dever, a persecução
penal, esteja baseada numa prevenção especial ou geral, perde o seu escopo.
Ressalte-se que o réu, sendo licenciado apto para o Serviço Militar,
recebe o correspondente Certificado de Reservista como prova do cumprimento de
seu dever constitucional, podendo ser mobilizado tão logo acionado. Com efeito, se
a finalidade do Serviço Militar obrigatório é possibilitar a formação da Reserva
Mobilizável, com respaldo no art. 143 da CF/1988 e na Lei nº 8.239/91, a emissão
do respectivo documento atesta a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado.
Significa dizer, falta tipicidade material, já que o agente nada deve ao Estado.
Dessa forma, se o Estado declara, mediante a entrega do respectivo
documento, que o dever constitucional foi cumprido, a justa causa para o Processo
estará ausente – ante a falta da condição de “prosseguibilidade”. Mesmo nos casos
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
6/59
em que a Administração Militar erra ao licenciar o réu submetido a processo de
deserção, declarando-o apto e que bem cumpriu o Serviço Militar, a quebra da
presunção de legitimidade desse certificado somente será possível por meio da
tempestiva anulação do ato de exclusão do serviço ativo.
Se isso não bastasse, outro equívoco desponta nesse universo, qual
seja, os precipitados e indevidos licenciamentos de agentes, a partir de consultas de
Juízes Federais da JMU junto a Comandantes inexperientes, os quais não
apresentam interesse em manter na ativa o chamado “militar-problema”. Esquecem-
se, essas autoridades, que a lei tutela o Serviço Militar, desnaturando bem
juridicamente indisponível. Ademais, esses expedientes, emanados da autoridade
judiciária, não são decisões judiciais, faltando-lhes os requisitos da obrigatoriedade
e da eficácia para embasar o licenciamento do agente, ainda em débito com o
Serviço Militar.
Cabe registrar que esses licenciamentos não consideram, no cômputo
do tempo do Serviço Militar, o seguinte dispositivo do E1:
Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a
que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
[...]
§ 4º Não é computável para efeito algum:
[...]
c) passado como desertor;
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença
transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional
de pena [...]. (Grifos nossos.)
Reforço que o processo de deserção apenas faz sentido se estiverem
pendentes o dever e o cumprimento do Serviço Militar. Assim, se a Administração
Militar, como maior interessada na preparação daqueles que integrarão sua reserva
mobilizável, institucionalmente representando o Estado, efetua o licenciamento ou a
desincorporação – ou, ainda, a anulação da incorporação – de militar da fileira da
Força Armada (seja qual for a motivação exposta), produz situação intransponível
para a persecução penal – frise-se, apenas no tocante à deserção.
Ora, se o Estado é uno, deve adotar as medidas coerentes.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
7/59
Portanto, apresenta-se contraditório conceder o licenciamento, a
desincorporação ou, ainda, a anulação da incorporação por uma via e, por outra, dar
prosseguimento ao Processo no qual se pretende infligir sanção àquele agente que
cometera uma deserção anteriormente.
Impende salientar que o grau de ofensa produzido pela conduta, a
motivação para a prática ilícita e o momento de sua ocorrência, no interregno do
Serviço Militar, servem de lastro para o estudo da emissão dos correspondentes
certificados. Assim, a documentação comprobatória da situação militar, na forma do
art. 75 da LSM e do art. 209 do RLSM, compatibilizando cada caso concreto, dará
ensejo à emissão do correspondente Certificado de Isenção do Serviço Militar, de
Dispensa de Incorporação ou de Reservista de 1ª ou de 2ª categoria.
Assim, se o agente recebeu o correspondente certificado, está física e
moralmente apto a compor a Mobilização Nacional. Diante disso, carece de lógica a
atuação do Estado se o bem jurídico – inicialmente tido como ofendido – não sofreu
ataques, o que resultará na atipicidade material desse fato. Principalmente no
presente caso em que o réu foi licenciado, estando apto, inclusive, a ser
mobilizado.
Da inspeção de saúde
No tocante à aptidão em inspeção de saúde, o raciocínio é o mesmo.
Observe-se que um civil ou um militar, respondendo por vários crimes
de deserção, acaso seja considerado incapaz definitivamente em inspeção de saúde
em quaisquer desses processos, deverá, segundo a corrente que me filio, ficar isento
de todos os processos instaurados em relação a esse tipo penal, ainda que não esteja
acobertado pelo art. 48 do CPM:
Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado.
Isso devido à falta de sua “utilidade” para o Serviço Militar, uma vez
que, sendo atestado incapaz, não comporá a Reserva Mobilizável a teor do que
dispõe o E1, o RLSM e a LSM. Em outras palavras, o processamento e o julgamento
de “civis”, nessas condições, não trará resultado útil para o Estado.
Ocorre que essa não é a compreensão adotada pela atual corrente
prevalente nesta Corte, pois, segundo argumenta, o que se exige é que o agente seja
militar ao tempo da infração e do recebimento da Denúncia, pouco importando se
foi considerado inapto para o Serviço Militar durante o transcurso do processo. Esse
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
8/59
entendimento não se encontra adequado, pois é justamente pela inexistência da
“utilidade” do agente para o Serviço Militar que o Estado o isenta do processo, nos
termos do art. 457, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do CPPM, in verbis:
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o
termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou,
acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor
mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que
requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária
do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.
Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído.
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva,
seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar.
§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à
reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência,
sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão
ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles
dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que
for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida,
ou após o cumprimento das diligências requeridas.
§ 4º Recebida a denúncia, determinará o Juiz-Auditor a citação do acusado,
realizando-se em dia e hora previamente designados, perante o Conselho
Permanente de Justiça, o interrogatório do acusado, ouvindo-se, na ocasião, as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público. A defesa poderá oferecer prova
documental e requerer a inquirição de testemunhas, até o número de três, que serão
arroladas dentro do prazo de três dias e ouvidas dentro de cinco dias, prorrogáveis
até o dobro pelo conselho, ouvido o Ministério Público. (Grifos nossos.)
Embora o referido dispositivo faça referência à isenção do processo
apenas para aquele que, logo após ser capturado ou apresentado voluntariamente,
seja declarado incapaz em inspeção de saúde, há que compreender sua intenção,
qual seja, isentar de processo penal aqueles agentes que não poderão compor uma
Reserva Mobilizável, finalidade do Serviço Militar.
A partir dessa premissa, há que estender a extinção do processo para
abarcar outras hipóteses, como, por exemplo, aqueles que foram atestados inaptos
no decorrer do processo, ainda que não respaldados pelo art. 457, § 2°, do CPPM. É
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12d...
9/59
o caso de deserção em que o agente é reincluído (após apto em inspeção de saúde) e,
mais à frente – durante o transcorrer do processo – restou considerado incapaz para
o Serviço Militar, sendo em seguida excluído do serviço ativo.
Registre-se que essa incapacidade não é aquela prevista no art. 457, §
2º, do CPPM, realizada logo após a captura ou a apresentação voluntária, muito
embora seja utilizada a mesma “concepção” do dispositivo para também extinguir o
processo. Todavia, o respaldo não se encontra no referido dispositivo, e, sim, na falta
de “utilidade” para o Serviço Militar.
Para a atual corrente prevalente, ainda que posteriormente o agente
seja considerado incapaz definitivamente para serviço militar, deve-se prosseguir
com o processo. Nesse rumo, o STM, em 11.6.2015, ao processar a Apelação nº 73-
75.2014.7.07.0007/PE, condenou agente incapaz para o Serviço do Exército.
Durante o citado julgamento, entendeu-se que, sendo militar ao tempo do crime e do
recebimento da peça pórtico, a perda posterior dessas condições (capacidade e
militar) não representaria óbice para o prosseguimento do processo.
Não obstante, a meu sentir, com respaldo na jurisprudência do STF,
quando o agente, praça sem estabilidade, adquire uma incapacidade para o serviço
ativo durante o transcurso do processo, a solução final é a mesma conferida para o
licenciado, desincorporado – ou com incorporação anulada – e para o “civil”
trânsfuga (sobrestamento), qual seja, não prosseguir com o feito. Assim como a
perda da condição de militar da ativa – superveniente ao recebimento da denúncia –
justifica a ausência de condição de “prosseguibilidade”, a incapacidade do agente,
detectada em inspeção de saúde posterior à sua reinclusão, arrasta o processo
também à extinção.
É de se notar que a incapacidade superveniente, após o recebimento da
denúncia, iguala-se, quanto à falta de condição de “prosseguibilidade”, com as
situações de réu licenciado, desincorporado – ou com incorporação anulada –
(extinção do processo) ou, ainda, de civil trânsfuga (sobrestamento do feito).
Situação interessante ocorre com as chamadas deserções ‘sucessivas’,
ultimamente corriqueiras. Nesse passo, quando a primeira, a segunda, a terceira e a
quarta deserções estiverem próximas, ocorreria grande incongruência – adotando-se
o entendimento da atual corrente prevalente – se nas 3 (três) primeiras deserções o
agente fosse considerado apto em inspeção de saúde e reincluído – oportunidade em
que seria processado e julgado, podendo, inclusive, vir a ser condenado –, enquanto
na última deserção, caso considerado inapto, seria isento de processo. Vale dizer,
muito embora tenha sido considerado incapaz no último processo (quarta deserção)
– sendo, por essa razão, isento do processo nos termos do art. 457, § 2°, do CPPM –,
os demais processos prosseguiriam, podendo até ser condenado.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
10/59
Penso que falta razoabilidade para resultados tão díspares em relação a
fatos semelhantes.
Foi o que ocorreu em 4.4.2013, no julgamento da Apelação nº 32-46.
2010.7.03.0303/RS, em que esta Corte, por maioria, entendeu, equivocadamente,
que os 3 (três) primeiros processos deveriam prosseguir, mesmo incapaz o agente.
Com efeito, independentemente de o agente, ao tempo do crime da
deserção, ter sido considerado apto, quando constatada a incapacidade posterior,
essa não se limita apenas ao procedimento em trâmite, pois irradia efeitos para o
Serviço Militar, esse entendido como bem indivisível.
Ainda em relação ao último exemplo apresentado, oportuno notar que
para as primeira, segunda e terceira deserções praticadas, essa incapacidade atestada
retira a “utilidade” do processo para a complementação do Serviço Militar, enquanto
para a última, como nem foi reincluído, além da falta de “utilidade”, há isenção
específica prevista no art. 457, § 2º, do CPPM.
Diante do panorama apresentado, deve-se diferenciar as hipóteses: (1)
“civil” considerado incapaz no momento das medidas administrativas dirigidas à
potencial reinclusão, quando é isento do processo – nos termos do art. 457, § 2º, do
CPPM; (2) militar considerado incapaz durante o prosseguimento do feito, em nova
inspeção de saúde; (3) e militar licenciado, desincorporado ou com incorporação
anulada durante o transcurso do processo. Embora as soluções para esses casos não
estejam amparadas pelo mesmo dispositivo legal, o que esses casos têm em comum
é o fato de inexistir “utilidade” nesses processos penais, pois nada adiantará ao
Estado compeli-los a integralizar um Serviço Militar impossível de ser cumprido.
Como ressaltado, não se pode dizer que todos esses agentes tornam-se
isentos do processo com base no art. 457, § 2º, do CPPM, pois esse artigo embasa
apenas a incapacidade adquirida no momento de sua reinclusão – situação 1 –, não
açambarcando as demais situações diagnosticadas durante o andamento do processo,
as quais serão regidas pela conjugação do E1, da LSM e do RLSM. De fato, se
fossem considerados apenas os dogmas associados ao tempo do crime, sendo aptos e
da ativa quando da prática do delito de deserção, esses réus poderiam ser
processados e julgados, mesmo estando nas referidas situações, o que criaria
enormes distorções.
Essa situação demonstra bem o princípio da “utilidade” no crime de
deserção, pois, mesmo que o agente, ao tempo do crime e do recebimento da
denúncia, seja militar da ativa e capaz, a incapacidade superveniente, durante o
transcurso do processo, ou mesmo o licenciamento, desincorporação ou anulação da
incorporação, retira-lhe a “utilidade” para o Serviço Militar e para a Reserva
Mobilizável.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
11/59
Sob outro giro, no trato entre oficiais e praças sem estabilidade
desertores, não se poderia criar outra desproporção, pois aqueles nunca seriam
julgados à revelia. Isso porque, a denúncia contra o oficial é recebida, aguardando-se
a captura ou a apresentação voluntária – art. 454, §§ 2º e 4º, do CPPM (alterado pela
Lei n° 8.236/91, que revogou, tacitamente, segmentos do art. 128 do E1). Por essa
razão, o oficial e as praças com estabilidade são agregados, não deixando de serem
militares, mesmo foragidos, embora não recebam “remuneração” durante a situação
de trânsfuga. Nesse contexto, independentemente de suas capacidades laborais após
a reversão, são processados e julgados, tanto assim que os arts. 456, § 4º, e 457, §§
2º e 3º, ambos do CPPM, sequer exigem a inspeção de saúde. Por sua vez, para a
praça sem estabilidade, a exigência da inspeção de saúde, repise-se, está prevista no
art. 457, §§ 1º e 2º, do CPPM.
Assim, a inspeção de saúde dos oficiais e de praças estáveis não
interfere na condição de militar, por isso, quando se apresentam ou são capturados,
ao invés de reincluídos, são revertidos. Sendo estáveis ou oficiais, as suas carreiras
têm amplo conceito, englobando detalhes morais e funcionais, incluído nesse rol o
respeito para com o Serviço Militar. Eventual deserção cometida por esses militares
tem repercussão muito mais nociva do que em relação à praça sem estabilidade.
Nesses termos, não se pode admitir que o Estado seja mais benevolente logo com
quem tem responsabilidade imensamente maior – oficiais e praças com estabilidade.
Condenação à revelia
O assunto tem relevância, pois a atual corrente prevalente preconiza o
processo e o julgamento do “civil” revel, ou seja, do trânsfuga desertor.
Imagine que um militar tenha cometido uma primeira deserção. Ao ser
capturado, foi inspecionado pela junta de saúde e considerado apto, razão pela qual
foi reincluído e denunciado. Durante o transcurso do processo, voltou a desertar.
Excluído em razão da segunda deserção, este agente, agora “civil”, poderia ser
condenado na primeira deserção – pois era militar por ocasião da denúncia – sem o
Estado saber de sua real situação de saúde (incapaz temporária, definitivamente ou
apto), uma vez que estaria na condição de trânsfuga.
Como argumento, afirmam que eventual incompatibilidade entre o
julgamento à revelia e a incapacidade superveniente adquirida pelo agente, praça
sem estabilidade, após o respectivo licenciamento, desincorporação ou incorporação
anulada seria resolvida mediante a interposição de Revisão Criminal, focando-se em
uma prevenção geral e especial exagerada e sem justa causa.
Não tenho dúvida de que essa condenação se apresenta questionável.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
12/59
Impende frisar que o erro judiciário suportado (condenar um incapaz
em virtude de sua revelia) teria o potencial de ensejar pedidos de indenizações. Isso
porque teria sido condenado nas penas do art. 187 do CPM, sendo, em alguma fase
do processo, desprezada eventual incapacidade temporária ou definitiva.
Tal conduta não me parece alinhada à Constituição Federal e aos
Tratados Internacionais, tampouco adequa-se ao conceito de se fazer Justiça.
A isso se acrescem outros equívocos.
Suponha-se que desertores (um condenado à revelia e o outro após o
licenciamento, desincorporação ou com incorporação anulada) apresentem
inspeções de saúde (supervenientes a essas condições, porém anteriores ao
julgamento), demonstrando a sua incapacidade para o Serviço Militar. Por que
motivo não deveríamos tratá-los do mesmo modo que o militar diagnosticado
incapaz durante o processo ou o “civil” incapaz no momento de sua potencial
reinclusão, esta última prevista no art. 457, § 2º, do CPPM? Qual a justificativa para
não se isentar ou extinguir o processo em relação a todos esses agentes? Embora não
se possa igualar a incapacidade superveniente à constatada no momento da potencial
reinclusão – esta última com previsão no art. 457, § 2º, do CPPM –, pois diferem no
tempo, há que reconhecer o princípio da “utilidade” para extinguir aqueles processos
não amparados pelo citado artigo.
Para a atual corrente prevalente, como se verifica nas Apelações nº 32-
46.2010.7.03.0303/RS e nº 73-75.2014.7.07.0007/PE, o incapaz “civil” deve ser
processado e julgado, mesmo nessas condições. Contudo, o próprio STF, desde
8.2.2000, manifesta-se de forma contrária a esse posicionamento, conforme se pode
extrair do seguinte julgado:
“EMENTA: DESERÇÃO - INCAPACIDADE DEFINITIVA - CONSEQUÊNCIA.
Uma vez verificada a incapacidade definitiva do desertor, fica ele isento do
processo (...), devendo o fato ser levado em conta ainda que se esteja em fase
recursal (...). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em segunda turma, na conformidade da
ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em deferir
o habeas corpus, nos termos do voto do Relator. (HC nº 79.531-5/RJ, Ministro
Relator MARCO AURÉLIO – 2ª Turma/STF, julgado em 8.2.2000. Coator: Superior
Tribunal Militar).” (Grifos nossos.)
Ora, se a atual corrente prevalente no STM admite julgar e processar o
“civil” por deserção, mesmo à revelia, então, por coerência, assim comportar-se-á
diante dos crimes de insubmissão. Vale dizer, se o civil (insubmisso) fosse incluído –
art. 463, § 2°, do CPPM – e desertasse logo após, poderia, na visão dessa corrente,
ser processado e julgado à revelia por ambos os crimes.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
13/59
Logo, observe-se que o princípio da “utilidade” é aplicável também ao
crime de insubmissão. Para ser processado e julgado pelo crime de insubmissão, o
agente deve ser incluído e mantido como militar da ativa ao longo do processo, ou
seja, ser aproveitável (verificar a presença da tipicidade material) para o Serviço
Militar, não bastando apenas ter praticado as elementares do tipo penal previsto no
art. 183 do CPM (tipicidade formal).
Do sursis
Mantido o entendimento da atual corrente prevalente, sério impasse
será criado no tocante à aplicação do sursis. Os arts. 88, inciso II, alínea “a”, do
CPM e 617, inciso II, alínea “a”, do CPPM expressamente vedam a suspensão
condicional da pena nos crimes de deserção.
Esses dispositivos foram declarados em harmonia com a Constituição
Federal pelo Pleno do STF, in verbis:
“EMENTA: Direito Penal Militar. Vedação do sursis. Crime de deserção.
Compatibilidade com a Constituição Federal. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal inclina-se pela constitucionalidade do tratamento processual
penal mais gravoso aos crimes submetidos à justiça militar, em virtude da
hierarquia e da disciplina próprias das Forças Armadas. Nesse sentido, há o
precedente que cuida da suspensão condicional do processo relativo a militar
responsabilizado por crime de deserção (HC n º 99.743, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Com efeito, no próprio texto constitucional, há discrímen no regime de disciplina
das instituições militares. Desse modo, como princípio de hermenêutica, somente se
deveria declarar um preceito normativo conflitante com a Lei Maior se o conflito
fosse evidente. Ou seja, deve-se preservar o afastamento da suspensão condicional
da pena por ser opção política normativa. 3. Em consequência, entende-se como
recepcionadas pela Constituição as normas previstas na alínea “a” do inciso II do
artigo 88 do Código Penal Militar e na alínea “a” do inciso II do artigo 617 do
Código de Processo Penal Militar. 4. Denegação da ordem de habeas corpus. (HC
n° 119.567/RJ, Relator para o Acórdão Ministro ROBERTO BARROSO –
Pleno/STF, julgado em 22.5.2014 e publicado em 30.10.2014. Decisão por
maioria).” (Grifos nossos.)
Não obstante, a jurisprudência do STM, ultimamente, tem admitido a
concessão do sursis, mesmo diante das vedações acima, quando o agente for civil.
Nesse contexto, haverá desertores “civis” cumprindo sursis na JMU e
outros, militares, por ainda estarem na ativa – até mesmo engajados – cumprindo a
pena de prisão. Portanto, na mesma OM e turma de incorporação, 2 (dois)
companheiros, um ainda militar e outro licenciado, desincorporado ou, ainda, com
incorporação anulada, terão tratamentos distintos no tocante ao cumprimento da
pena do crime “mais militar” da história castrense – a deserção.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
14/59
Ademais, sendo condenado como civil, inexistirá efeito prático, pois o
crime propriamente militar não gera reincidência – art. 64, inciso II, do CP Comum.
No mesmo giro, não cumprirá pena em estabelecimento civil, podendo o Juízo de
Execução aplicar os dispositivos da legislação processual penal comum, inclusive
concedendo-lhe o sursis.
Das provas
Outro problema atinente ao julgamento de “deserções sucessivas” diz
respeito à apuração de provas. É frequente haver desertores que cometem nova
deserção logo após a sua reinclusão e o recebimento da peça acusatória, retornando
imediatamente à condição de “civil”.
A atual corrente prevalente tem afirmado que a reinclusão seria apenas
para verificar se está acobertado por alguma causa de exclusão de ilicitude ou de
culpabilidade, encontrar-se acometido de doença grave ou, mesmo, ter falecido
(Apelação n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ – Declaração de Voto) ou, ainda, tem por
único objetivo oportunizar à Administração Militar verificar se aquele que foi
considerado desertor (...) não tenha falecido (Apelação nº 32-46.2010.7.03.0303/RS
– Declaração de Voto). Tais argumentos não se apresentam sólidos, uma vez que isso
poderia ser realizado, mesmo o agente não sendo reincluído, por meio da realização
de diligências pelo encarregado da Instrução Provisória de Deserção (IPD) ou pelo
Juízo Castrense.
Nesses casos, não seria prudente dar continuidade à APM contra o réu
“civil”, mas, sim, sobrestá-la, pois a “utilidade” da eventual condenação apenas
poderia ser aferida depois de esclarecidos os reais motivos de ordem moral para a
prática do crime, bem como seria atestada, de forma responsável, a aptidão do
agente para o Serviço Militar. Aliás, para o Estado não é direito julgar sem antes
embasar os fundamentos de sua decisão – art. 93, inciso IX, da CF/1988.
Para se compelir ao cumprimento do Serviço Militar e à composição
da Reserva Mobilizável, o decreto condenatório ou absolutório deve considerar a
realidade moral e confirmar a aptidão do réu para o Serviço Militar.
Conforme a situação, o Estado poderá, depois de ter condenado o réu à
revelia, concluir não apenas pela sua inaptidão (moral ou física) para o Serviço
Militar, mas também torná-lo adverso a qualquer esforço nacional de Mobilização.
Portanto, o fiel da balança para sobrestar tais APM reside, além de conferir
fidedignidade às decisões, na falta de “utilidade” da eventual condenação.
Mesmo diante desses argumentos, para a atual corrente prevalente,
nenhum problema há em se condenar o “civil” à revelia por deserção.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
15/59
O “tempo de serviço militar” do desertor
Para a atual corrente prevalente, quando o desertor for capturado ou se
apresentar voluntariamente, exige-se, para o processo e o julgamento, apenas
encontrar-se “apto” e “reincluído” ao serviço ativo por ocasião do recebimento da
denúncia – condição de “procedibilidade”. Nessa óptica, quando o réu, sem
estabilidade, completar 1 (um) ano de serviço ativo, levanta-se a possibilidade de ser
licenciado por término do seu compromisso constitucional.
Como ver-se-á adiante, há relativo descompasso entre o cumprimento
do Serviço Militar Inicial (SMI) e a expressão “tempo de serviço militar” do
desertor. Isso porque, se o próprio agente criminoso altera o seu programa de
instrução, este será remodelado no tempo no tocante aos meios, monitores e
instrutores. Por exemplo, se o desertor estiver na condição de trânsfuga por ocasião
da instrução de tiro do canhão 90 mm de dotação de carro de combate, somente
tempo depois essa instrução poderá ser reestruturada, ministrada e recuperada, tudo
devido à própria conduta do réu.
Assim, o tempo regular de SMI, caso seja alterado pelo próprio agente,
passa a não ser 12 (doze) meses corridos. Esse detalhe não difere da realidade dos
cursos acadêmicos das mais diversas faculdades, pois o aluno, ao se ausentar por um
semestre, deverá esperar toda a programação para recuperar determinados pontos da
matéria, e não pleitear na Justiça Federal comum certificado de curso constando
aulas não assistidas.
Aliás, quando o assunto é a Defesa e a Mobilização Nacionais, o tema
torna-se ainda mais sensível, exigindo toda técnica e cuidado, às vezes não
observados por leigos no campo das ciências militares. A demora em relação ao
trânsito em julgado dos processos não pode ser resolvida à custa da desconstrução
dos Sistemas de Serviço Militar e de Mobilização, muito bem idealizados pelo
legislador de outrora e que foram encorpados pela CF/1988.
Licenciamentos prematuros deixam em dúvida o nível de instrução
alcançado pelo militar desertor, pois, pelas circunstâncias já descritas, dificilmente
teria atendido o mínimo padrão necessário.
Excepcionalidades surgem, por exemplo, nas hipóteses em que há
cometimento de deserção no seu interregno. Sobre o tempo de Serviço Militar, os
arts. 135 a 137 do E1 dispõem que:
Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar, será feita distinção entre:
I - tempo de efetivo serviço; e
II - anos de serviço.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
16/59
Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a
data de ingresso e a data-limite estabelecida para a contagem ou a data do
desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço
de tempo seja parcelado.
[...]
Art. 137. “Anos de serviço” é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a
que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos:
[...]
§ 4º Não é computável para efeito algum, salvo para fins de indicação para a quota
compulsória, o tempo:
[...]
c) passado como desertor;
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença
transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional
de pena, quando, então, o tempo correspondente ao período da pena será
computado apenas para fins de indicação para a quota compulsória e o que dele
exceder, para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o
impeçam. (Grifos nossos.)
Nesses moldes, o tempo de SMI não ficaria adstrito ao período de 12
(doze) meses corridos, sendo o prematuro licenciamento de réus desertores, ainda
não prontos para compor a Defesa Nacional, carecedor de respaldo legal.
Do sobrestamento
Mantendo-se a atual corrente prevalente, poderemos verificar, ainda, a
situação de Juízes Federais da JMU e de Ministros sobrestando processos e outros
colocando em mesa para julgamento, algo com o potencial de gerar decisões
conflitantes, inclusive destinadas aos integrantes da mesma OM. Vale dizer, total
insegurança jurídica e enorme prejuízo à imagem da JMU.
Sendo a deserção “crime propriamente militar”, diferindo dos demais
de mesma natureza, faz-se necessário – desde a instauração do processo – que o
agente mantenha a condição de militar. Tal exigência não fica adstrita apenas aos
primórdios da APM, pois se estende a todo interregno do processo, bem como à
eventual fase de execução de pena, conforme já decidiu o STF.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
17/59
Assim, se o desertor for reincluído (apto e militar da ativa, portanto,
satisfazendo as condições de “procedibilidade” – art. 457, § 2º, do CPPM), e logo
após o recebimento da denúncia praticar nova deserção, nenhuma prova será
apurada. Nessa situação, não há outra solução senão sobrestar o processo, pois a
falta de condição de militar da ativa no crime de deserção, seja qual for o motivo,
resulta em prejudicial não somente à “procedibilidade”, mas, também, à
“prosseguibilidade” da APM.
A compreensão desse tema, conforme acima exposto, coaduna-se com
posicionamentos mais antigos deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: Correição Parcial. É prescindível a presença do advogado para
sustentar todo requerimento por escrito por ele protocolado diante do Conselho,
sendo lícito, desde que fundamente por escrito a decisão e presentes os seus
membros, analisar e julgar os requerimentos elaborados pelas partes sem que estes
sejam intimados para a sessão, como ocorre no juízo criminal comum. A exclusão
do militar ausente injustificadamente por mais de oito dias não implica em
licenciamento da Força, mas sujeita-o à prisão e a processo por deserção, tudo em
conformidade com a norma constitucional vigente. Estando em curso o processo de
deserção e incorrendo o militar em nova ausência delituosa, o feito ficará
suspenso até que o acusado venha a ser reincluído. Precedentes. Indeferida a
Correição Parcial. Unânime. (Correição Parcial nº 182-64.2011.7.08.0008/PA,
Relator Ministro Alte Esq Marcos Martins TORRES, julgada em 24.4.2012 e
publicada em 18.5.2012); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE DESERÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOTÍCIA DE CONCESSÃO DE INDULTO AO
APELANTE E DE QUE ESSE PRATICOU NOVA DESERÇÃO. COLOCAÇÃO DOS
AUTOS
EM
PAUTA
DE
JULGAMENTO
ANTES
DA
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA DO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE
SOBRESTAMENTO ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. I - Conforme
precedente desta Corte, não se admite a colocação em pauta de processo de
desertor foragido enquanto não definida a sua situação administrativa (Correição
Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR). II - Acolhe-se a preliminar, arguida de ofício,
de sobrestamento do feito, por falta de condição de prosseguibilidade, até a
captura ou apresentação voluntária do desertor. Preliminar de sobrestamento
acolhida. Decisão majoritária. (Apelação nº 55-96.2011.7.09.0009/MS, Revisor e
Relator para o Acórdão Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira, julgada em 22.3.2012
e publicada em 30.4.2012); (Grifo nosso.)
EMENTA: Correição Parcial - Impossibilidade de colocação em pauta de processo
de desertor foragido. Permanência dos autos em cartório até a captura ou
apresentação voluntária. I- Preliminar de não conhecimento do pedido de
Correição Parcial rejeitada por decisão majoritária. II- No mérito: a) Decisão do
Conselho Permanente de Justiça que coloca em pauta processo de deserção
suspenso por nova deserção constituiu error in procedendo, uma vez que os autos
devem permanecer em cartório até a captura ou apresentação voluntária do
desertor. b) Constitui error in procedendo a aplicação da regra geral da prescrição
do art. 125 do CPM quando o desertor está foragido, sendo o cânon aplicado o do
art. 132 do mesmo Diploma Legal. c) Pedido Correicional conhecido e deferido
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
18/59
para desconstituir-se a Decisão questionada, determinando-se o retorno dos autos à
Auditoria de origem para aguardarem a captura ou a apresentação voluntária do
desertor. III- Decisão unânime. (Correição Parcial nº 1-91.1990.7.05.0005/PR.
Relator Ministro Gen Ex FERNANDO Sérgio Galvão, julgada em 2.12.2011 e
publicada em 15.2.2012). (Grifo nosso.)
No processo penal relativo ao delito de deserção, diferentemente dos
demais ilícitos propriamente militares, há uma finalidade implícita que se traduz na
“utilidade” para o Serviço Militar, bem jurídico tutelado na hipótese.
Nesse caso, o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral
representada pela condenação do desertor.
Vale lembrar que nos demais crimes propriamente militares (v.g., o art.
195 do CPM – abandono de posto), o réu, ao tempo em que responde à APM,
participa, normalmente, da instrução castrense. Isso porque, não sendo desertor,
inexiste período de trânsfuga. Logo, o agente continuará em sua OM cumprindo
normalmente a programação do SMI, sem maiores prejuízos. Ao chegar ao final do
SMI, será excluído do serviço ativo e incluído na Reserva, pois terá integralizado
todas as etapas de instrução. Não obstante, continuará respondendo, na condição de
“civil”, ao processo instaurado pelo crime propriamente militar.
Diversamente é o caso de deserção, pois se pretende com o processo,
transitado em julgado e com a sentença executada, que o agente, sem estabilidade,
retorne à atividade de ensino militar obrigatório e permaneça funcionalmente nas
Forças Armadas para obter, conforme a programação do SMI, a correspondente
instrução castrense e a qualificação compatível aos misteres das Armas, assegurando
a sua inclusão na Reserva Mobilizável.
Na verdade, a problemática cinge-se à formação de uma reserva
mobilizável das Forças Armadas. De cada integrante exige-se qualificação mínima e
satisfatória, além de compromisso pessoal em relação à nação brasileira e aos seus
valores de patriotismo. Por isso, para se condenar o réu pelo crime de deserção, é
necessário conhecer os exatos motivos de ordem física e moral de sua conduta, algo
somente possível se mantida a condição de militar durante todo o processo.
Nesse passo, havendo uma segunda deserção, logo após a reinclusão, a
juntada de provas restará prejudicada, pois, durante a ausência do réu “civil”, não se
terá qualquer certeza sobre a sua aptidão de saúde para o Serviço Militar.
Nas situações graves de Mobilização, estando o agente incapaz,
melhor é concitá-lo ao esforço de guerra, em outro setor da zona de interior, do que
condená-lo sem finalidade, em nítido desincentivo no tocante à Mobilização.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
19/59
Note-se, ainda, que a prescrição incidente em deserções anteriores,
foco de preocupação para quem se debruça na impunidade é, em suma,
responsabilidade do Estado, o qual não pode recuperar sua omissão condenando réus
“civis” à revelia, podendo, inclusive, estarem incapazes para o Serviço Militar.
Para o Estado, na busca do cumprimento do Serviço Militar, interessa-
lhe a condenação de desertores, mas em segundo plano. Isso ocorre porque a
finalidade da tipificação do crime de deserção não é apenas reprimir a sua prática
numa prevenção geral e especial, mas, também, fazer cumprir a finalidade do SMI –
formar as reservas mobilizáveis para as Forças Armadas.
Se algumas das deserções sucessivas praticadas pelo agente “civil”
correm o risco de prescrever, melhor do que criar tese para condená-lo à revelia seria
focar no último processo e, após a sua captura ou apresentação, recuperá-lo física,
técnica e moralmente para ser mobilizável em eventuais necessidades do Estado,
seja em tempo de paz ou de guerra. Frise-se, numa sequência de deserções, mais
importante do que a condenação por todas, embora isso seja indisponível e devido, é
manter o foco no adestramento e na recuperação do militar ainda capaz de voltar
restabelecido às Forças Armadas.
No campo da deserção, o legislador, entre pesos e medidas, fez
prevalecer a condição de “prosseguibilidade”, com base na falta de “utilidade” de
eventual condenação à revelia do “civil” trânsfuga, devendo, nessas hipóteses, ser
sobrestado o feito.
III – A LEGISLAÇÃO
No tocante à legislação, por questão de ordem – e ao contrário do que
já foi argumentado pela atual corrente prevalente em Plenário –, ressalta-se que a
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), redação dada pela Lei
nº 12.376, de 30.12.2010, não estabelece qualquer valorização, prevalência ou
diferença entre leis penais, processuais ou, ainda, administrativas. Com efeito, no
ordenamento jurídico brasileiro, a CF/1988, no seu art. 59, prevê como leis tão
somente as complementares (LC), as ordinárias (LO) e as delegadas (LD).
Da mesma forma, não cabe dizer que as LO, referentes à LSM e ao E1,
dizem respeito a outro ordenamento jurídico. Todas (LSM, E-1, CPM, CPPM e
LOJM etc) integram o ordenamento jurídico brasileiro. Logo, a LSM, o E1, o CPM
e o CPPM, por exemplo, são LO recepcionadas pelo CF/1988. Assim, não há que
falar em prevalência do CPM e do CPPM sobre as demais LO, pois devem ser
interpretadas sistematicamente conforme impõe a LINDB. Nessa hermenêutica,
ressalta-se que pode haver dispositivos revogados tácita ou expressamente, valendo,
no tocante ao direito temporal, a aplicação da LINDB.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
20/59
Mesmo analisando texto específico de uma determinada LO, deve-se
considerar que há dispositivos genéricos e outros especiais, e estes poderão afastar a
aplicação daqueles. Nesses aspectos, transcreve-se trecho pertinente da LINDB:
Art. 1o Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta
e cinco dias depois de oficialmente publicada.
[...]
§ 3o Se, antes de entrar a lei em vigor, ocorrer nova publicação de seu texto,
destinada a correção, o prazo deste artigo e dos parágrafos anteriores começará a
correr da nova publicação.
§ 4o As correções a texto de lei já em vigor consideram-se lei nova.
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando
seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava
a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já
existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.
§ 3o Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei
revogadora perdido a vigência. (Grifo nosso).
À guisa de exemplo, o art. 31, § 3º, da LSM, determina a expulsão por
condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou militar, de caráter
doloso. Todavia, quanto à deserção, há outros dispositivos especiais, nessa própria
lei, que afastam essa norma genérica:
Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
§ 1º A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos em
que tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive
relacionados com a seleção em condições fixadas na regulamentação da presente
Lei.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
21/59
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao
serviço durante 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em que será
excluído e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as
disposições de regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz
para o Serviço Militar; - o incorporado nessas condições será excluído e isento
definitivamente do Serviço Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum de
caráter culposo; o incorporado nessas condições será excluído, entregue à
autoridade civil competente e terá sua situação militar fixada na regulamentação
da presente Lei.
§ 3º A expulsão, ocorrerá:
a) por condenação irrecorrível resultante da prática de crime comum ou
militar, de caráter doloso;
b) pela prática de ato contra a moral pública, pundonor militar ou falta grave
que, na forma da Lei ou de Regulamentos Militares, caracterize seu autor como
indigno de pertencer às Forças Armadas;
c) pelo ingresso no mau comportamento contumaz, de forma a tornar-se
inconveniente à disciplina e à permanência nas fileiras.
§ 4º O incorporado que responder a processo no Foro Comum será
apresentado à autoridade competente que o requisitar e dela ficará à disposição,
em xadrez de organização militar, no caso de prisão preventiva. Após passada em
julgado a sentença condenatória, será entregue à autoridade competente.
§ 5º O incorporado que responder a processo no Foro Militar permanecerá
na sua unidade, mesmo, como excedente. (Grifos nossos.)
Ora, fosse obrigatória essa expulsão, então aqueles arredios à Defesa
Nacional teriam encontrado uma forma para não empunhar as armas em prol da
segurança do país. Por isso, a condição de militar da ativa, durante o processo,
julgamento e execução de pena pelo crime de deserção são essenciais para a
integralização do SMI e até que se conheça a verdadeira ofensa ao bem jurídico
tutelado – o Serviço e o Dever militares.
Há outro detalhe importante, qual seja, não confundir licenciamento
com desincorporação. O primeiro, em regra, é ato discricionário da Administração
Militar, enquanto que o segundo é vinculado. A despeito disso, frequentemente são
tratados como sinônimos, causando sérios danos à hermenêutica do tema.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
22/59
Note-se que o art. 94 do E1 posicionou o licenciamento e a
desincorporação em incisos diversos e, nos seus arts. 121 e 124, esclarece que o
primeiro pode ser discricionário, diferentemente do segundo que é vinculado:
Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente
desligamento da organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos
seguintes motivos:
I - transferência para a reserva remunerada;
II - reforma;
III - demissão;
IV - perda de posto e patente;
V - licenciamento;
VI - anulação de incorporação;
VII - desincorporação;
VIII - a bem da disciplina;
IX - deserção;
X - falecimento; e
XI - extravio.
Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:
I - a pedido; e
[...]
Art. 124. A anulação de incorporação e a desincorporação da praça resultam na
interrupção do serviço militar com a consequente exclusão do serviço ativo.
Parágrafo único. A legislação que trata do serviço militar estabelece os casos em
que haverá anulação de incorporação ou desincorporação da praça”. (grifei).
Essa distinção também se encontra presente no RLSM:
“Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos
e definições:
[...]
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
23/59
9) desincorporação - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força
Armada:
a) antes de completar o tempo do Serviço Militar inicial, ressalvados os casos de
anulação de incorporação, expulsão e deserção. Poderá haver inclusão na reserva,
se realizadas as condições mínimas de instrução, exceto quanto aos casos de
isenção por incapacidade física ou mental definitiva;
[...]
24) Licenciamento - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força
Armada, após o término do tempo de Serviço Militar inicial, com a sua inclusão na
reserva. [...] (Grifos nossos.)
É de se observar que, mesmo na desincorporação, ato vinculado e
diverso do licenciamento, o RLSM preocupou-se em disciplinar a situação dos
desertores arrimos e daqueles com mais de trinta anos. Nesse aspecto, reproduzo o
art. 140 do referido decreto, in verbis:
Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
[...]
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações;
ou
[...]
§ 5º No caso do nº 5 deste artigo, o insubmisso ou desertor será desincorporado e
excluído, quando:
1) tenha adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou deserção, e depois
de absolvido ou do cumprimento da pena. Fará jus ao Certificado de Dispensa de
Incorporação ou de Reservista, conforme o grau de instrução alcançado; ou
2) tenha mais de 30 (trinta) anos de idade e desde que haja sido absolvido, fazendo
jus ao Certificado de Dispensa de Incorporação ou de Reservista, de acôrdo com o
grau de instrução alcançado. Se, contudo, condenado, após o cumprimento da pena
prestará o Serviço Militar inicial, na forma do parágrafo único do art. 80, deste
Regulamento (sic). (Grifo nosso.)
Ao contrário do que alega a atual corrente prevalente, verifica-se que,
mesmo no caso de desincorporação (ato vinculado), por ser arrimo após o crime ou
ter o agente mais de trinta anos, o RLSM exige, antes de sua exclusão do serviço
ativo, que o processo seja concluído, com a absolvição ou o cumprimento de pena.
Note-se, o RLSM exige a manutenção no serviço ativo do militar que
adquiriu a condição de arrimo após o crime ou tenha mais de trinta anos e, se
condenado, até o cumprimento de pena (fase de execução). Logo, se assim exige dos
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
24/59
arrimos, naturalmente que a norma não é mais benevolente em relação àqueles sem
tal ônus social, devendo também o universo dos demais desertores (não arrimos)
permanecer na ativa até o término de eventual execução de pena.
Assim, qual seria a finalidade desse dispositivo? O art. 140, nos itens
“5)”, § 5º, “1)” e “2)”, do RLSM visa apenas resguardar, no caso da condição de
arrimo adquirida pelo réu após o crime ou de agente com mais de trinta anos
absolvido, o tipo de certificado ao qual fará jus, diminuindo, mas não retirando, o
espectro de discricionariedade da Administração Militar, fruto da condição social
envolvida nessas hipóteses. Para essas situações, o RLSM estabelece a entrega do
certificado de reservista, conforme o grau de instrução adquirido, ou até mesmo de
dispensa de incorporação.
Os demais réus desertores (aqueles que não adquiriram a condição de
arrimo após o crime, nem têm mais de trinta anos) deverão cumprir integralmente o
SMI, com permanência na ativa ao longo do processo, inclusive na fase de execução
de pena, destacando-se que, diferentemente do art. 140, nos itens “5)”, § 5º, “1)” e
“2)”, do RLSM, a Administração Militar terá amplo espectro de discricionariedade
quanto à concessão do certificado, quando serão considerados, após o trânsito em
julgado da APM, aspectos de ordem moral.
Deve-se alertar que, mesmo sendo o agente declarado arrimo de
família, essa situação não conduz, por si só, ao estado de necessidade. Os requisitos
para ser declarado arrimo são de ordem administrativa e não coincidem com os do
estado de necessidade exculpante, este último pertencente ao Direito Penal Militar.
Nos demais casos de desincorporação, como, por exemplo, devido a
problemas de saúde ou por ter adquirido a condição de arrimo antes da prática do
crime de deserção, o militar será excluído da Força Armada, havendo motivos fatais
(ato vinculado) para isso e previstos na LSM e no RLSM. Isso porque, falta a
“utilidade” nesses casos, pois o agente não mais poderá compor o serviço ativo das
Forças Armadas, mas apenas a Mobilização Nacional em outro esforço civil da zona
de interior. Nesse ponto, observe-se da LSM:
Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção.
[...]
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
25/59
§ 2º A desincorporação ocorrerá:
a) por moléstia em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço
durante 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, hipótese em que será excluído e
terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei;
b) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação, obedecidas as
disposições de regulamentação da presente Lei;
c) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o
Serviço Militar; - o incorporado nessas condições será excluído e isento
definitivamente do Serviço Militar;
d) por condenação irrecorrível, resultante de prática de crime comum de caráter
culposo; o incorporado nessas condições será excluído, entregue à autoridade civil
competente e terá sua situação militar fixada na regulamentação da presente Lei.
(Grifo nosso).
No mesmo sentido, dispõe o RLSM:
Art. 140. A desincorporação ocorrerá:
1) por moléstia, em consequência da qual o incorporado venha a faltar ao serviço
durante 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, durante a prestação do Serviço
Militar inicial;
2) por moléstia ou acidente que torne o incorporado definitivamente incapaz para o
Serviço Militar;
3) por aquisição das condições de arrimo após a incorporação;
4) por condenação irrecorrível, resultante da prática de crime comum de caráter
culposo;
5) por ter sido insubmisso ou desertor e encontrar-se em determinadas situações;
ou
6) por moléstia ou acidente, que torne o incorporado temporariamente incapaz
para o Serviço Militar, só podendo ser recuperado a longo prazo. (Grifos nossos).
Sobre a prorrogação do SMI, a LSM dispõe em seu art. 33:
Art. 33. Aos incorporados que concluírem o tempo de serviço a que estiverem
obrigados poderá, desde que o requeiram, ser concedida prorrogação desse tempo,
uma ou mais vezes, como engajados ou reengajados, segundo as conveniências da
Força Armada interessada. (Grifo nosso.)
Como se depreende, a prorrogação, em regra, somente poderá ser
efetivada se requerida pelo próprio militar. Contudo, caso tenha praticado o crime de
deserção, mesmo sem a respectiva solicitação, permanecerá na condição de militar
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
26/59
durante todo o processo, a fim de completar o SMI, sendo vedada a sua inclusão na
Reserva antes do término da fase de execução de pena.
Assim, quando o agente deserta e, após, é reincluído à Força Armada,
deve permanecer na ativa durante todo o processo, até a execução da pena. Essa
situação não tem qualquer relação com a prorrogação do Serviço Militar. Trata-se,
na verdade, de observar dispositivos de LO que determinam a permanência na ativa
do agente, até o conhecimento dos reais motivos e do grau de ofensividade da
conduta (aspectos morais). Isso somente é possível, à luz do princípio da presunção
de inocência, com o trânsito em julgado da APM, quando a Administração castrense
poderá definir a adequada solução: complementação ou exclusão do serviço ativo.
Embora as jurisprudências do STM e do STF tenham batizado o tema
de condição de “prosseguibilidade”, claro está que essa expressão reflete o previsto
nas LO correlatas. Nesses termos, a obrigação de se manter o agente desertor na
ativa, ao longo de todo o processo, está prevista em LO, tais como, por exemplo, no
E1, na LSM e, também, no RLSM. Observem-se as LO nesse sentido, as quais
devem ser lidas de forma sistêmica com o CPM e com o CPPM e, conforme a
LINDB, sem qualquer prevalência hierárquica nesse conjunto, resultando na mais
pura e equilibrada hermenêutica relativa ao Serviço Militar.
Destaco que o Serviço Militar é imperativo constitucional nos termos
do art. 143 da CF/1988:
Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência,
entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica
ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar [...].
A Lei nº 8.239, datada de 4.10.1991 – Regulamenta o art. 143, §§ 1º e
2º, da Constituição Federal, que dispõem sobre a prestação de Serviço Alternativo
ao Serviço Militar Obrigatório –, dispõe que:
Art. 2º O Serviço Militar Inicial tem por finalidade a formação de reservas
destinadas a atender às necessidades de pessoal das Forças Armadas no que se
refere aos encargos relacionados com a defesa nacional, em caso de mobilização.
(Grifos nossos.)
O dispositivo citado evidencia a importância do Serviço Militar para a
formação da Reserva e para eventual Mobilização Nacional. Nesse sentido, resta
cristalina a necessidade de os desertores, por mais “problemáticos” que sejam,
concluírem o Serviço Militar e permanecerem na ativa até que se conheça a real
ofensa a esses sistemas. Ou seja, a sociedade não dispensa e necessita integralizar a
formação também dos desertores moralmente aproveitáveis.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
27/59
A Lei nº 4.375, datada de 17.8.1964 – Lei do Serviço Militar –, fixa:
[...] Art. 1º O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas
desempenhadas nas Forças Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica - e
compreenderá, na mobilização, todos os encargos relacionados com a defesa
nacional.
Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
a) pela anulação da incorporação;
b) pela desincorporação;
c) pela expulsão;
d) pela deserção. (Grifos nossos.)
Como se observa, a deserção é o único motivo de interrupção no qual o
Serviço Militar é retomado após a captura ou a apresentação voluntária do agente.
O Decreto n° 57.654, datado de 20.1.1966 – Regulamenta a lei do
Serviço Militar –, estabelece:
Art. 10. Na mobilização, o Serviço Militar abrangerá a prestação de serviços:
[...]
2) decorrentes das necessidades militares, correspondentes aos encargos de
mobilização [...]”
Art. 80. Os insubmissos e desertores, quando se apresentarem ou forem capturados,
serão obrigatoriamente incorporados ou reincluídos, se julgados aptos para o
Serviço Militar, em inspeção de saúde. A incorporação ou reinclusão deverá ser
efetuada, em princípio, na Organização Militar para que haviam sido
anteriormente designados.
Parágrafo único. Os absolvidos nos processos e os condenados que tenham
cumprido pena completarão ou prestarão o Serviço Militar inicial, ressalvado o
disposto no parágrafo 5º do Art. 140, deste Regulamento. [...]
Art. 138. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:
1) pela anulação da incorporação;
2) pela desincorporação;
3) pela expulsão;
4) pela deserção. [...]
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
28/59
Art. 145. O incorporado que responder a inquérito policial militar ou a processo
no Foro Militar permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente, não lhe
sendo aplicada, enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de serviço,
prevista neste Capítulo. (Grifos nossos.)
Fruto da deserção, o agente, após a sua reinclusão, deverá completar
ou prestar o Serviço Militar. Diante disso, o Serviço Militar desse desertor pode não
corresponder a 12 (doze) meses, pois o período de ausência interfere diretamente no
programa de instrução da OM. Repise-se que esse transtorno para a Administração
Militar é provocado pelo próprio desertor, o qual afeta o normal andamento de sua
formação militar.
Por sua vez, a Lei n° 6.880, datada de 9.12.1980, – Dispõe sobre o
Estatuto dos Militares – também LO, como o CPM e o CPPM, assim dispõe:
[...] Art. 82. Militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço
ativo por motivo de:
[...]
VIII - como desertor, ter-se apresentado voluntariamente, ou ter sido capturado, e
reincluído a fim de se ver processar; [...]”
“[...] Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar (...)
ou a exclusão do serviço ativo, para a praça.
[...]
§ 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar voluntariamente,
depois de haver sido [...] excluído, será reincluído no serviço ativo e, a seguir,
agregado para se ver processar [...] (Grifos nossos.)
Portanto, o E1 expressamente ordena a permanência do desertor na
ativa durante o processo, reproduzindo a jurisprudência histórica do STF. Vale
reiterar que não haveria sentido em agregar o militar para se ver processar, podendo
logo após ser excluído do serviço ativo.
Suponha-se que a deserção ocorra faltando apenas 15 (quinze) dias
para o licenciamento do réu. Apresentando-se um mês depois da deserção e sendo
agregado para se ver processar, esse agente poderia, na sequência imediata, ser
licenciado porque o seu tempo de Serviço Militar obrigatório de 12 (doze) meses
havia sido cumprido? A resposta naturalmente é negativa. Se o agente pudesse ser
licenciado tão logo concluísse o Serviço Militar, a ordem legal de ser agregado para
se ver processar seria desprezada. Quando se ordena a agregação para se ver
processar, isso inclui até mesmo a fase de execução da pena, aspecto este destacado
pela jurisprudência do STF.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
29/59
Assim, no concerto das LO transcritas, nenhuma dúvida remanesce no
sentido da necessária aplicação da condição de “prosseguibilidade” aos processos
instaurados para apurar crimes de deserção.
IV – A JURISPRUDÊNCIA
No tocante à jurisprudência, vê-se que, à exceção da atual corrente
prevalente, o STF, o TRF 1 e o TRF 3 têm julgados alinhados ao entendimento a que
ora me filio. Para iniciar, apresento uma linha do tempo sobre o tema nesta Corte.

Do STM
O Pleno do STM, em especial desde a edição do Enunciado nº 12 de
sua Súmula de Jurisprudência, em 1997 e até julgados recentes, sempre considerou
necessária a presença da comentada condição de “prosseguibilidade” para a
continuidade da APM:
EMENTA: DESINCORPORAÇÃO DO MILITAR. ARGUIÇÃO, DE OFÍCIO, DE
NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE
PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DO PRESSUPOSTO SUBJETIVO PARA
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ILEGITIMIDADE DA PARTE PARA A
CAUSA E PARA O PROCESSO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO
PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR. I - A simples verificação de que o
apelante foi desincorporado das fileiras do Exército Brasileiro suprime a
condição de procedibilidade da ação penal militar, mesmo estando em trâmite
recurso de apelação nesta Instância superior. II - Acolhe-se a preliminar de não
conhecimento do Apelo defensivo, tendo em vista a ausência superveniente do
pressuposto subjetivo para admissibilidade do recurso, ensejando inclusive a perda
do objeto da Apelação por ilegitimidade de parte, haja vista que o apelante passou
a ostentar o status de civil. III - Concede-se habeas corpus de ofício, para trancar a
ação penal militar, com fundamento nos arts. 466 e 467, alínea "c", tudo do CPPM,
por falta de justa causa. Preliminar de não conhecimento acolhida e trancamento
da ação penal militar por habeas corpus de ofício. Decisão majoritária. (Apelação
nº 172-60.2012.7.12.0012/AM, Relator Ministro Dr. José COÊLHO Ferreira,
julgada em 22.4.2015 e publicada em 19.5.2015); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO EM
CURSO NA 2ª INSTÂNCIA. ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
PELO LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO E ARQUIVAMENTO DO FEITO. Informação aportada aos
autos, oriundas do Juízo a quo, noticiando que o Apelante não ostenta mais o
status de militar, em face de licenciamento por término do serviço militar
obrigatório. Impõe-se a extinção do processo pela falta de condição de
procedibilidade da ação penal. A condição de militar do Acusado é indispensável
para a persecução penal no crime de deserção. Precedentes nesse sentido.
Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida e concedido, de ofício,
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
30/59
habeas corpus para trancar a Ação Penal Militar por falta de justa causa,
determinando-se o seu arquivamento. Decisão majoritária. (Apelação nº 91-
93.2013.7.05.0005/PR, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO Mário de Barros Góes,
julgada em 7.5.2014 e publicada em 20.5.2014); (Grifo nosso.)
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
IN
EMBARGOS
INFRINGENTES.
DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. Segundo a
inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, é indispensável ao regular curso da ação
penal militar o acusado pelo crime de deserção ostentar a condição de militar da
ativa, do contrário será isento do processo. Logo, a superveniência de
licenciamento da Força faz do denunciado pela prática de deserção um cidadão
do povo, suprimindo-lhe o status de militar, o que impede o processamento de
eventual recurso, em face de absoluta impossibilidade jurídica do pedido
(carência de ação). Embargos infringentes rejeitados por falta de condição de
prosseguibilidade. Agravo regimental desprovido. Decisão por maioria. (Agravo
Regimental nº 40-63.2008.7.01.0201/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar JOSÉ
AMÉRICO dos Santos, julgado em 18.3.2014 e publicado em 9.4.2014); (Grifos
nossos.)
EMENTA: DESERÇÃO. ART. 187 DO CPM. APELO DEFENSIVO. APELANTE
LICENCIADO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. FALTA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. Apelante
licenciado das fileiras do Exército por determinação judicial do TRF da 4ª Região,
em sede liminar, mantida por Sentença de mérito, após renúncia de prazos, tanto
pela AGU quanto pelo MPF. O licenciamento é ato administrativo que esta Justiça
Castrense não pode modificar, e afeta casos como o dos autos, pois, nos termos do
art. 457, §§ 2º e 3º, do CPPM, para que haja condições de prosseguibilidade do
processo, quando se trata de crime de deserção, o acusado necessita estar apto e
reintegrado ao serviço militar. E nos termos da Súmula nº 12 do STM, a qualidade
de militar da ativa constitui condição de procedibilidade para a persecutio criminis.
Apelo Defensivo prejudicado por falta de condição de prosseguibilidade para a
ação penal, em face da condição de civil do Acusado, com a concessão de habeas
corpus de ofício para anular a condenação e determinar o arquivamento do feito,
conforme reiterada jurisprudência do STM. Maioria. (Apelação nº 69-57.2011.7.03.
0103/RS, Revisor e Relator para o Acórdão Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
Oliveira dos Santos, julgada em 12.2.2014 e publicada em 28.2.2014); (Grifos
nossos.)
EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Condição de Procedibilidade.
Inconformismo do MPM diante da absolvição de Réu denunciado como incurso nas
penas do delito de Deserção. Preliminar suscitada pela PGJM no sentido do não
conhecimento do Apelo, por perda do requisito de procedibilidade da própria Ação
Penal. O Acusado foi licenciado das fileiras do Exército, o que é suficiente para
subtrair-lhe a indispensável condição de ser militar da ativa para figurar no polo
passivo da demanda. Feito irremediavelmente prejudicado, em face da supressão
de uma das suas condições de procedibilidade, qual seja, a de ostentar o Réu a
qualidade de militar da ativa. Acolhimento da Preliminar. Não conhecimento do
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
31/59
Apelo. Decisão majoritária. (Apelação nº 44-56.2012.7.05.0005/PR, Relator
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes MATTOS, julgada em 13.8.2013 e publicada
em 2.9.2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LICENCIAMENTO DO MILITAR DO SERVIÇO
ATIVO.
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DO
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE
PARA
O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. MAIORIA. O licenciamento do serviço
ativo de militar respondendo a processo de deserção constitui ausência
superveniente de pressuposto de admissibilidade, ensejando a perda do objeto do
presente recurso. Acolhida a preliminar de não conhecimento do feito por falta da
condição de procedibilidade para o prosseguimento do feito, conforme reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Decisão unânime”. (Apelação nº 7-
16.2012.7.01.0401/RJ, Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson NICÁCIO Silva,
julgada em 8.5.2013 e publicada em 22.5.2013); (Grifo nosso.)
EMENTA: Apelação. Deserção. Preliminar. Perda da condição de militar. Recurso
prejudicado. Preliminar de ausência de condição essencial ao prosseguimento do
exercício da Ação Penal. A norma incriminadora contida no art. 187, associada ao
art. 22, ambos do CPM, dispõe que a deserção é delito cuja autoria somente poderá
recair sobre militar da ativa. O delito de deserção exige a reinclusão do militar no
serviço ativo da Força, como condição especial da ação penal. Essa condição deve
estar presente no momento da instauração do processo e durante todo o seu
curso, de modo que o feito reúna imprescindíveis condições de procedibilidade
ou prosseguibilidade, no tocante à pessoa do agente passivo. O Acusado, no
momento em que foi licenciado das fileiras do Exército, perdeu o status de militar,
comprometendo, irremediavelmente, o desenvolvimento do presente feito, pois, ao
passar à situação de civil, ele perdeu a legitimidade passiva, deixando de ser parte
na relação processual penal militar. Prejudicado o presente recurso ministerial por
carecer de condição essencial de prosseguibilidade da Ação Penal. Preliminar
acolhida. Decisão unânime. (Apelação nº 98-40.2011.7.02.0102/SP, Ministro
Relator Gen Ex Raymundo Nonato de CERQUEIRA Filho, julgada em 30.8.2012 e
publicada em 20.9.2012); (Grifos nossos.)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
DESERÇÃO.
ACUSADO
LICENCIADO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. 1. A qualidade de militar
da ativa deve estar presente não só para o início, como durante todo o processo
instaurado por crime de deserção, subsumindo em verdadeira condição de
procedibilidade e de prosseguibilidade. 2. Sendo o Acusado licenciado das fileiras
do Exército (...) readquirindo a qualidade de civil, dá-se a impossibilidade de
prosseguimento da ação penal, devendo ser de plano arquivado o feito. Preliminar
de ofício de não conhecimento do recurso por ausência de condição de
prosseguibilidade
acolhida.
Decisão
unânime.
(Apelação
nº
255-
25.2011.7.01.0301/RJ, Relator Ministro Dr. Artur VIDIGAL de Oliveira, julgada em
13.6.2012 e publicada em 29.6.2012); (Grifo nosso.)
EMENTA: Apelação. Crime de Deserção. Acusado licenciado das fileiras do
Exército. Habeas Corpus. Concessão de ofício. Trancamento da Ação Penal Militar.
A qualidade de militar da ativa é condição de procedibilidade nos crimes de
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
32/59
Deserção. Tendo sido o Acusado licenciado das fileiras do Exército, encontra-se o
feito irremediavelmente prejudicado. Não conhecimento do Apelo. Concessão, de
ofício, de Habeas Corpus para trancar a Ação Penal Militar, determinando-se o seu
arquivamento. Decisão unânime. (Apelação nº 46-37.2011.7.09.0009/MS, Relator
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes MATTOS, julgada em 17.5.2012 e publicada
em 18.6.2012). (Grifos nossos.)
Devo destacar que, em 24.3.2015, o Pleno do STM confirmou a
aplicação da condição de “prosseguibilidade” devido ao licenciamento do réu, em
meio ao período de debates entre as 2 (duas) correntes – Apelação nº 34-59.2013.
7.12.0012/AM. Naquela oportunidade, foi reconhecida a falta de condição de
“prosseguibilidade” com base na aplicação do Enunciado nº 12 da Súmula de
Jurisprudência do STM. Esse é o caso mais clássico a dividir as mencionadas
correntes, o que explica a importância e a complexidade do tema, razão pela qual
transcrevo a ementa do referido julgado:
“EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO.
STATUS DE MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO
PENAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. O licenciamento definitivo de militar, no
curso de processo em que responde pelo crime de deserção, prejudica a
prosseguibilidade da persecutio criminis. Preliminar acolhida, ensejando a
concessão de Habeas Corpus de ofício, para anular a sentença penal condenatória
recorrida e determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.” (Apelação
nº 34-59.2013.7.12.0012/AM, Relator Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto,
julgada em 24.3.2015 e publicada em 13.4.2015). (Grifos nossos.)
No julgamento ocorrido em 31.3.2016, o Tribunal acolheu a preliminar
arguida pela DPU e julgou prejudicada a Apelação por falta de condição de
“prosseguibilidade” para a APM nº 27-89.2015.7.09.0009, concedendo HC de ofício
para anular a condenação do agente, sendo lavrada a seguinte ementa:
“EMENTA. APELAÇÃO. PRELIMINAR. LICENCIAMENTO. STATUS DE
MILITAR. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. O licenciamento definitivo de militar, no curso de processo
em que responde pelo crime de deserção, prejudica a prosseguibilidade da
persecutio criminis. Preliminar acolhida, ensejando a concessão de Habeas
Corpus de ofício, para anular a sentença penal condenatória recorrida e
determinar o arquivamento do feito. Decisão majoritária.” (Apelação nº 27-
89.2015.7.09.0009/MS, Relator Ministro Alte Esq ÁLVARO Luiz Pinto, julgada em
31.3.2016 e publicada em 4.5.2016) (Grifo nosso.)
Essa situação bem demonstra a insegurança jurídica causada pela
divisão das mencionadas correntes, ensejando a anulação de julgamentos em
decorrência da inobservância desse requisito imprescindível, que é a necessidade de
a condição de militar do agente estar presente durante todo o julgamento da APM.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
33/59
À evidência, no tocante ao delito em análise, a condição de militar
assume indispensável requisito não só para a instauração da APM, como, de modo
mais amplo, para a persecutio criminis até o seu término.
Nesse ponto, o enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência do STM
estabelece:
“A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a ‘persecutio
criminis’, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.”
Os arestos que deram sustentáculo ao mencionado enunciado foram:
Apelação nº 47.495-7/RJ; Apelação nº 47.424-4/RJ; HC nº 32.966-8/PR; HC nº
33.069-0/RJ; HC nº 33.129-8/RJ e Recurso Criminal nº 6.194-0/RJ. Registro que os
precedentes abrangeram circunstâncias diversificadas, dentre os quais se destaca
caso de negativa de prosseguimento da APM, porquanto o desertor não fora
reincluído às fileiras da Força Armada por incapacidade física definitiva (HC nº
1993.01.032.966-8/PR), enquanto outro dá conta de nulidade do processo em
decorrência de ter sido julgado após sua exclusão do Serviço Ativo Militar, devido à
prática de novo crime (Apelação nº 1995.01.047424-4/RJ).
Extrai-se do verbete sumular ser a qualidade de militar condição
essencial para a persecutio criminis. Assim, uma vez perdida a relação funcional,
não remanesce interesse em recompor a violação contra o serviço e os deveres
militares. Tal qualidade constitui condição de “prosseguibilidade” para o processo
penal, não podendo o recorrente permanecer no polo passivo da relação processual.
Destaco que o surgimento da atual corrente prevalente ocorreu em
2012, quando foi trazida a posição do STJ ao julgar o RHC n° 24.607. Desde então,
esse Acórdão do STJ foi mencionado nos votos da atual corrente prevalente e nas
petições de várias Ações Civis Públicas, conforme ver-se-á adiante.
Do STF
Apesar de o tema encontrar-se subdividido em 2 (duas) correntes no
STM, verifica-se que ambas as Turmas do STF têm reconhecido a condição de
“prosseguibilidade” como imperativo para a continuidade da persecução criminal.
Não obstante, a atual corrente prevalente no STM tem apresentado (v.g. Apelação n°
25-46.2012.7.01.0301/RJ), como base para seus argumentos, a seguinte Decisão
constante de Informativo do STF:
“INFORMATIVO Nº 525 [...] TÍTULO Deserção e Condição de Militar [...] A
Turma indeferiu habeas corpus impetrado em favor de militar, em que se pleiteava a
extinção ou o arquivamento de instrução provisória contra ele instaurada, a fim de
que não fosse preso sem que houvesse ordem escrita e fundamentada pela
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
34/59
autoridade competente. Alegava-se, em suma, que o paciente fora excluído das
Forças Armadas e, portanto, seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da
instrução provisória de deserção. Ademais, pela mesma razão, não mais lhe seria
aplicável a ressalva contida na parte final do inciso LXI do art. 5º da CF
(“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.”). Asseverou-se que o crime
de deserção atribuído ao paciente fora praticado quando este, ainda, ostentava a
condição de militar. Destarte, tal circunstância permitiria tanto a instauração de
instrução provisória de deserção quanto a prisão do desertor, independentemente
de ordem judicial, conforme a ressalva do aludido dispositivo. Salientou-se,
ademais, que a instrução provisória de deserção não se confunde com a ação
penal, sendo certo que a condição de militar obsta apenas o oferecimento da
denúncia e, por conseguinte, o início da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º)”. (HC
n° 94.367/RJ, Relator Ministro JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF,
julgado em 21.10.2008. Decisão unânime)”. (Grifo nosso.)
No entanto, deve-se advertir que a redação constante do Informativo
supracitado não reflete a Ementa do referido julgado:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. DESERTOR EXCLUÍDO DO
SERVIÇO MILITAR. INSTAURAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE
DESERÇÃO E PRISÃO INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM JUDICIAL.
POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. A prática do crime de deserção quando o
paciente ainda ostentava a qualidade de militar autoriza a instauração de instrução
provisória de deserção, assim como a prisão do desertor, independentemente de
ordem judicial (art. 5º, LXI, da Constituição). A exclusão do desertor do serviço
militar obsta apenas o ajuizamento da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), que não
se confunde com a instauração de instrução provisória de deserção. Ademais,
mesmo a ação penal poderá ser ajuizada após a recaptura ou apresentação
espontânea do paciente, quando então este será reincluído nas forças armadas,
salvo se considerado inapto depois de submetido à inspeção de saúde (CPPM, art.
457, § 1º). Ordem denegada. Decisão unânime.” (HC n° 94.367/RJ, Relator
Ministro JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em 21.10.2008.
Decisão unânime). (Grifos nossos.)
Como se depreende, a Instrução Provisória de Deserção (IPD) não é
sobrestada pela exclusão do agente, pois o Processo de Deserção não se confunde
com essa peça inquisitória em sede administrativa e semelhante ao IPM. Constata-
se, por simples leitura, que os trechos em negrito (Informativo e Ementa) não
conferem entre si.
Para afastar qualquer dúvida sobre a posição da Segunda Turma do
STF, transcreve-se parte da fundamentação redigida no referido HC n° 94.367. É de
se notar que a intenção do julgador foi dizer que a falta da condição de militar da
ativa não obsta o andamento da IPD, mas apenas o oferecimento da denúncia e o
início da ação penal, as quais ficariam prejudicadas enquanto trânsfuga o agente.
Com efeito, o foco estava na análise da IPD e não no prosseguimento do processo,
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
35/59
pois este, como a fase ainda era administrativa, sequer existia na data desse
julgamento. Nesse passo, seguem trechos pertinentes do Voto do Relator Ministro
Dr. JOAQUIM BARBOSA, in verbis:
“[...] Ademais, como bem anotou a Procuradoria-Geral da República, a instrução
provisória de deserção não se confunde com a ação penal, sendo certo que a
condição de militar obsta apenas o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, o
início da ação penal (CPPM, art. 457, § 3º), não impedindo, por outro lado, a
instauração do prévio procedimento de instrução provisória. [...]” (Grifos nossos.)
Para dirimir dúvida quanto à posição do Relator, basta examinar como
votou noutros processos. Dessa forma, destaco os HC n° 79.531, 90.672, 90.838 e
115.754, estes 3 (três) últimos votados após o HC n° 94.367.
Extrai-se de Acórdãos do STF a posição fundamentada no sentido de
ser a condição de militar elemento estruturante do delito de deserção e que a sua
ausência repercute no processamento da APM, inviabilizando o prosseguimento da
persecução penal. Impede, inclusive, a execução de sanção porventura imposta a
desertor, quando o agente passe, durante essa fase, a ostentar a qualidade de civil.
Para ilustrar, reproduzo outras Decisões do STF sobre a questão:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR.
CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART.
498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de
cinco dias entre a conclusão dos autos ao juiz-auditor corregedor e o protocolo da
representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes. II - A jurisprudência
desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito. Precedentes. III – Ordem concedida para cassar
o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e
determinar a extinção definitiva da ação penal. (HC n° 115.754/RJ, Relator
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma/STF, julgado em
19.3.2013 e publicado em 11.4.2013. Decisão unânime); (Grifos nossos.)
DECISÃO: Vistos. Ministério Público Militar interpõe agravo visando impugnar
decisão (fl. 189 a 191) que não admitiu recurso extraordinário, assentado em
contrariedade ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal. Insurge-se no apelo
extremo contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar no Agravo
Regimental nº 222-73.2010.7.05.0005/PR, assim do: “DESERÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO CONTRA MONOCRÁTICA DE SOBRESTAMENTO DE APELAÇÃO.
NOVA DESERÇÃO COMETIDA PELO APELANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO DA
PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXIGÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE APENAS PARA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. O legislador processual penal castrense estabeleceu uma condição
de procedibilidade para o processo de deserção, exigindo a reinclusão do foragido
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
36/59
capturado ou que se apresente voluntariamente para a propositura da ação penal.
Tal regra encontra-se prevista no art. 457, §§ 1º e 3º, do CPPM, a qual é válida
para os processos em grau de recurso, além de convergir como o ordenamento
jurídico constitucional vigente. Embora haja entendimentos diversos, o atacado
refletiu o pensamento majoritário desta Corte, razão pela qual merece ser mantido.
Agravo rejeitado. Decisão unânime” (fl. 153). [...] A irresignação não merece
prosperar. Sobre eventual transgressão ao art. 129, inciso I, da Carta da Republica,
forçoso concluir que a Corte Castrense ao decidir a questão se ateve ao exame da
legislação infraconstitucional, notadamente aquelas previstas no Código de
Processo Penal Militar Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa,
o que não enseja recurso extraordinário. (...) (AI nº 696.428 – AgR/SP, Primeira
Turma, DJe de 6/8/10). Ante o exposto, conheço do agravo para negar seguimento
ao recurso extraordinário. (ARE 674.299/PR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI – 2ª
Turma/STF, julgado em 27.2.2013 e publicado em 5.3.2013); (Grifos nossos.)
EMENTA:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes. II – Ordem concedida de ofício. (HC n° 108.197/PR, Relator Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI – 2ª Turma/STF, julgado em 13.12.2011 e publicado
em 5.2.2012. Decisão unânime); (Grifos nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL
MILITAR. DESERÇÃO. PACIENTE CONDENADO PELA JUSTIÇA CASTRENSE
POR DUAS VEZES. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DO
PROLONGAMENTO ILEGAL DO SERVIÇO MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO. SOLTURA DO PACIENTE.
PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não se
comprovam, nos autos, a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do
Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2.
Expedido alvará de soltura em decorrência de decisão proferida no julgamento de
apelação criminal, fica prejudicado, no ponto, o presente habeas corpus. 3. É
inviável a desincorporação de praça não estável que esteja ‘sub judice’, o que
justifica o prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar. Precedentes.
4. Ordem parcialmente prejudicada e, na parte conhecida, denegada. (HC n°
99.445/RS, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma/STF, julgado
em 28.9.2010 e publicado em 24.5.2011. Decisão unânime); (Grifos nossos.)
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO –
RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL –
ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE
DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO
E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A
JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR –
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
37/59
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA –
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE
DO
PROSSEGUIMENTO
DA
PERSECUÇÃO
PENAL
–
EXTINÇÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. (HC n° 103.254/PR, Relator Ministro CELSO
DE MELLO – Segunda Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em
13.4.2011. Decisão unânime. Coator: Relator do RHC nº 24.607 do STJ); (Grifos
nossos.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do
código penal militar). Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao
trânsito em julgado da sentença condenatória. Extinção da punibilidade. I - Com o
reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação, e tendo em vista que a
condição de militar é requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação
ao crime de deserção, nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa
para a execução. II - Ordem concedida. (HC n° 90.672/SP, Relator Ministro Dr.
JOAQUIM BARBOSA – Segunda Turma/STF, julgado em 3.2.2009 e publicado
em 20.3.2009. Decisão unânime); (Grifo nosso.)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR
ANTES
DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de
condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar
e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta
ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida. (HC
n° 90.838/SP, Ministra Relatora CÁRMEN LÚCIA – Primeira Turma/STF,
julgado em 14.10.2008 e publicado em 22.5.2009. Decisão por maioria)
(Observação: a PGR asseverou que “o paciente passou à condição de civil,
ocorrendo assim a superveniente perda do status de militar, o que impõe o
trancamento da ação penal”). (Grifos nossos.)
Nos mesmos termos anteriormente observados, o eminente Ministro
Dr. RICARDO LEWANDOWSKI, no julgamento do HC nº 115.754, citou a
doutrina do professor CÉLIO LOBÃO (Direito Processual Penal Militar – 2ª
Edição/RJ Forense, 2010, p. 387):
“se o desertor [...] perder a qualidade de militar da ativa [...] retornando à
condição de civil, o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o
crime de deserção. [...] extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase
de execução da sentença condenatória transitada em julgado.
Se o desertor [...] perder a qualidade de militar da ativa, requisito indeclinável,
‘para o exercício da pretensão punitiva, falta justa causa para propositura da ação
penal, para prosseguimento do processo condenatório ou executório. [...]
Irrelevante o motivo determinante da perda da condição de militar da ativa.” (fls.
5/6) (Grifo nosso).
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
38/59
Nesse remédio heroico, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da
República: “a condição de civil obsta o processamento do feito, em qualquer fase
que se encontre, por ausência de justa causa para a ação penal”.
Destaco outras importantes decisões, exaradas durante expressivo
período – 2003 a 2016 –, todas no mesmo rumo, sendo algumas monocráticas.
Ressalta-se que abrangem o entendimento de quase a totalidade dos eminentes
ministros do STF:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
INCAPACIDADE
DEFINITIVA
PARA
O
SERVIÇO
MILITAR.
CAUSA
PREEXISTENTE À CONDENAÇÃO. Com o reconhecimento da incapacidade
definitiva preexistente à condenação, e tendo em vista que a condição de militar é
requisito para o exercício da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção,
nos termos do art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
Recurso provido. (RHC n° 83.030/RJ. Relatora Ministra ELLEN GRACIE.
Segunda Turma/STF. Julgamento: 10.6.2003. Publicação 1.8.2003. Decisão
unânime); (Grifo nosso.)
DECISÃO: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO ANTE A INOCORRÊNCIA DA
PRÁTICA DE CRIME. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA
PELO JUIZ-AUDITOR. DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS MEDIANTE
PROCEDIMENTO
DE
CORREIÇÃO
PARCIAL
INSTAURADO
VIA
REPRESENTAÇÃO FORMALIZADA PELO JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MAGISTRADO E DE OFENSA À COISA
JULGADA, BEM ASSIM DE NÃO RECEPÇÃO ARTIGO 498, ALÍNEA “a”, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. PRECEDENTE DESTA CORTE NO
SENTIDO DA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL
SOMENTE QUANDO SE CUIDAR DE ERROR IN PROCEDENDO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido na
Correição Parcial n. 0000221-68.2011.7.11.0011-DF [...] É o relatório. Decido.
[...] In casu, a decisão proferida pelo Juiz-Auditor, que acolheu a proposição do
Ministério Público Militar, tem como fundamento a não concretização, pelo
paciente, do tipo previsto no artigo 187 do Código Penal Militar – Crime de
Deserção -, e, por isso, não se tem em conta a existência de error in procedendo, o
que impede o desarquivamento do inquérito policial militar. É dizer, a correição
parcial não se presta à correção de eventual error in judicando. Nesse sentido, o
parecer do Ministério Público Federal, o qual transcrevo, como reforço
argumentativo: No caso não há qualquer error in procedendo a ser sanado,
encontrando-se a decisão que determinou o arquivamento em consonância com o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do crime de
deserção mas, também, para o processo e julgamento do delito e, em caso de
condenação, da execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º,
do Código de Processo Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar, em
razão da exclusão do paciente do serviço ativo no período de graça (ainda que por
erro da administração), impede o prosseguimento da persecução penal, por falta
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
39/59
de condição objetiva de procedibilidade. No caso, como em observou o Ministério
Público Militar, não há justa causa para o oferecimento da ação penal, pois o
paciente foi excluído um dia antes do término do prazo de ausência injustificada
para a consumação do delito (12 de junho de 2011). Em resumo, não mais
ostentando o paciente a qualidade de militar, cabe concluir que não há “condição
de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes”. [...] Esse
também é o entendimento de Célio Lobão: “na deserção, a qualidade de militar da
ativa é condição específica de procedibilidade. Se o desertor perder essa
qualidade, passando para inatividade ou retornando à condição de civil, o fato – a
ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A ação
penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase,
inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado. Ex
positis, concedo parcialmente a ordem, para que se restabeleça a decisão que
determinou o arquivamento do inquérito policial militar. (HC n° 113.088 MC/DF.
Julgamento: 17.4.2012. Publicação: 22.5.2012. Relator Ministro LUIZ FUX.)
(Grifo nosso.)
DECISÃO: Agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário que impugna acórdão do Superior Tribunal Militar, assim do:
“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO.
ACUSADO
LICENCIADO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROSSEGUIBILIDADE. 1. Licenciado o militar que responde a processo por
crime de deserção, a ação penal é considerada prejudicada, por manifesta perda
da condição de procedibilidade, pelo que deve ser determinado o seu
arquivamento em definitivo sem renovação, com base na Súmula nº 12 desta
Corte. 2. O recurso de embargos de declaração que não atende ao pressuposto
essencial disposto no art. 542 do CPPM não deve ser conhecido. Agravo
Regimental não acolhido. Decisão unânime. (fl. 181) No apelo extremo, interposto
com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, do permissivo constitucional,
sustenta-se que o acórdão recorrido violou o artigo 129, inciso I, da Constituição
Federal. Em suas razões, o Ministério Público Militar alega que denunciou o
recorrido pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no art. 187, caput,
do Código Penal Militar. No entanto, o Juízo do primeiro grau, ao ter notícia do
licenciamento do suposto desertor, julgou extinto o processo, sem julgamento de
mérito, em razão da ausência da condição de procedibilidade da ação penal.
Sustenta-se que o Superior Tribunal Militar, ao manter a decisão extintiva do
processo, em razão da perda da qualidade de militar da ativa, violou o princípio da
obrigatoriedade e exclusividade da ação penal pública, previsto no artigo 129,
inciso I, da Constituição Federal, porque criou condição de propositura não
prevista na legislação processual penal militar. Pugna, finalmente, pela reforma do
acórdão e consequente prosseguimento da ação penal intentada contra o recorrido.
[...] É o relatório. Decido. Não assiste razão ao agravante. Verifico que, na
espécie, a Corte castrense decidiu a controvérsia de acordo com a jurisprudência
deste Supremo Tribunal que se consolidou no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência
de tal requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, entre inúmeros
precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira
Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma,
DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, DJe 15.2.2012, restando este último assim ementado: “HABEAS
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
40/59
CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado
pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício”. Ante o
exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC). (ARE n° 705.741/DF. Julgamento:
21.2.2013. Publicação: 26.2.2013. Ministro Relator GILMAR MENDES); (Grifos
nossos.)
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário criminal. [...] O agravo está prejudicado. [...] a jurisprudência
desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento do feito e, existindo condenação, a execução da
reprimenda imposta [...]. Nessa esteira, colaciono o seguinte julgado desta Corte:
“[...] HC 103.254/PR, Rel. Min. Celso de Mello.” No mesmo sentido, menciono,
ainda, os seguintes precedentes: HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC
79.531/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; RHC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie;
HC 98.038/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e HC 108.197/PR, de minha relatoria.
[...] Ante o exposto, concedo habeas corpus, de ofício, para tornar insubsistente a
condenação e determinar a extinção definitiva da ação penal. Por consequência,
julgo prejudicado o agravo (art. 21, IX, do RISTF). (ARE 721.320 / DF.
Julgamento: 18.4.2013. Publicação 23.4.2013. Ministro Relator: RICARDO
LEWANDOWSKI); (Grifos nossos.)
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso
extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim
ementado: “[...] Agravo regimental interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar contra Decisão de sobrestamento do processo pertinente a crime de
deserção, até restabelecimento da condição de militar da ativa do Apelante. [...]”.
No apelo extremo [...] sustenta-se que o acórdão recorrido violou o artigo 129,
inciso I, da Constituição Federal. O membro do Ministério Público alega que a
orientação do Superior Tribunal Militar, no sentido de sobrestar o recurso
quando, durante a sua tramitação, o desertor venha a ser desligado do serviço
militar obrigatório, cria uma verdadeira causa de desadequação típica [...]
Argumenta, ainda, que a legislação castrense prevê que a condição de militar
deve estar presente quando da propositura da ação penal, e não durante todo o
curso do processo. [...] Não assiste razão ao agravante. [...] destaco que este
Supremo Tribunal possui jurisprudência assentada no sentido que a qualidade de
militar é elemento do tipo penal de deserção, de forma que a ausência de tal
requisito impede o processamento do feito. Nesse sentido, colho alguns julgados:
HC 90.672, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC
108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.2.2012; HC
115.754, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC
103.254, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011 (...) Ante o
exposto, conheço do presente agravo para negar seguimento ao recurso
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
41/59
extraordinário (art. 544, § 4º, II, “b”, do CPC). (ARE 726.942 / SP. Julgamento:
25.7.2013. Publicação: 1º.8.2013. Relator: Ministro GILMAR MENDES); (Grifo
nosso.)
DECISÃO:
AGRAVO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CRIME
DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE.
DECISÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO. [...] O recurso extraordinário foi interposto contra julgado do
Superior
Tribunal
Militar:
“EMBARGOS
INFRINGENTES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO
ATIVO.
AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE
DO
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. [...] Consoante a reiterada jurisprudência
do Superior Tribunal Militar, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, o
licenciamento do serviço ativo de militar respondendo a processo de deserção
constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade, ensejando a
perda do objeto do recurso pela falta de condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal militar”. 2. O Agravante [...] Argumenta que “o
STM, sem apoio em qualquer dispositivo legal, seja no CPM, ou mesmo no
CPPM, determinou [...] o não conhecimento do recurso, pela perda de objeto, em
virtude da ausência da condição de procedibilidade da ação penal pela perda
posterior da condição de militar, bem assim pela falta de pressuposto subjetivo
para admissibilidade do recurso, ante a ilegitimidade do Apelado” [...] DECIDO.
[...] 6. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo
Tribunal, no sentido de que a condição de militar é condição de procedibilidade
para processamento do feito no crime de deserção: (HC 108.197, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). [...](HC 90.838,
de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2009). No mesmo sentido: HC
90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC
115.754, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013;
HC 103.254, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011. 7.
Pelo exposto, nego seguimento ao agravo [...]. (ARE 778.166 / DF. Julgamento:
6.11.2013. Publicação: 12.11.2013. Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA); (Grifos
nossos.)
DECISÃO: Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria
Pública da União em favor de Erivelton Diogo Sampaio dos Santos contra acórdão
do Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao agravo regimental na
Apelação 25-50.2012.7.05.0005. O Ministério Público Militar denunciou o paciente
pela suposta prática do delito de deserção, tipificado no art. 187, caput, do Código
Penal Militar. Em 15.02.2012, o Juízo Castrense da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar recebeu a denúncia. Encerrada a instrução criminal, o
magistrado de primeiro grau condenou o paciente, soldado do exército, à pena de
06 (seis) meses de detenção, com o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos
e o direito de apelar em liberdade. Em 19.4.2012, foi publicada a sentença, que
transitou em julgado para a acusação em 30.4.2012. Em 18.4.2013, tendo em vista
nova deserção perpetrada pelo paciente, o Ministro Relator do Superior Tribunal
Militar, em sede de apelação, determinou o prosseguimento do feito, uma vez que,
anteriormente, havia sido concedido seu sobrestamento até posterior captura ou
apresentação voluntária do paciente. Interposto agravo regimental, a decisão
anterior foi mantida pelos próprios fundamentos, submetendo o recurso à
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
42/59
apreciação do Plenário. Em decisão colegiada, o Superior Tribunal Militar
acolheu o agravo, para desconstituir a decisão anterior e determinar o
sobrestamento da Apelação até a captura ou apresentação voluntária do desertor.
Neste writ, a Impetrante alega, em suma, que o Superior Tribunal Militar não se
manifestou acerca da prescrição da pretensão punitiva do delito de deserção.
Assevera que se trata de matéria de ordem pública, e, portanto, deve ser
reconhecida de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
Argumenta que o paciente nasceu em 05.8.1992, e que, à época dos fatos descritos
na exordial (13.02.2012), era menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Requer, em
medida liminar e no mérito, a declaração da extinção da punibilidade do paciente
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a expedição de salvo conduto
a seu favor. É o relatório. Decido. Insurge-se a Impetrante contra acórdão do
Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao agravo regimental na Apelação
25-50.2012.7.05.0005. Eis o teor da “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO.
DESERÇÃO. TRÂNSFUGA. RECORRENTE DPU. DE PROSSEGUIMENTO DO
CURSO DA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ A
CAPTURA OU APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA. 1. No caso de nova deserção,
perde-se a condição de procedibilidade da Ação Penal Militar e,
consequentemente, a de prosseguibilidade do Recurso de Apelação, por perda da
qualidade de militar, devendo esta ser sobrestada até a captura ou apresentação
voluntária do desertor, ex vi Súmula nº 12 do STM. 2. AGRAVO REGIMENTAL
ACOLHIDO. DECISÃO POR MAIORIA”. Da leitura do ato coator, observo que,
em um primeiro exame, foram apresentadas as razões de convencimento da Corte
pelo sobrestamento da ação penal militar. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de
liminar. (HC n° 119.641/PR. Julgamento: 19.11.2013. Publicação: 4.12.2013.
Relatora Ministra ROSA WEBER); (Grifos nossos.)
DECISÃO: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos
principais contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com
base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República contra julgado do
Superior Tribunal Militar: “EMBARGOS INFRINGENTES. MPM. DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A condição de militar é
pressuposto do prosseguimento da ação penal pelo crime de deserção. O
licenciamento do militar do serviço ativo, afeta a sua legitimidade para ocupar o
polo passivo da relação processual. Se o Estado-Administração, através da
discricionariedade que lhe é peculiar, renunciou ao direito de impor ao soldado
que cumpra o serviço militar obrigatório, demonstra a ausência de interesse de
que seja preservado o bem jurídico tutelado pela norma que se subsume ao art.
187 do CPM. Embargos rejeitados. Maioria. 2. O Agravante afirma que o Tribunal
de origem teria contrariado o art. 129, inc. I, da Constituição da República.
Argumenta que “o acórdão violou o princípio da obrigatoriedade e exclusividade
da ação penal pública, previsto no artigo 129, inciso I, da Lei Maior, ao
transformar uma condição de propositura da ação penal em condição de
prosseguibilidade [sic] da sua tramitação, sem qualquer amparo legal” (fl. 286).
3. [...] 7. Ademais, a decisão recorrida harmoniza-se com a jurisprudência deste
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
43/59
Supremo Tribunal, no sentido de que a condição de militar é condição de
procedibilidade para processamento do feito no crime de deserção: “ HABEAS
CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente
condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a
execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem
concedida de ofício” (HC 108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, DJe 15.2.2012). “EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em
razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a
execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que
não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2.
Ordem concedida” (HC 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe
22.5.2009). No mesmo sentido: HC 90.672, Relator o Ministro Joaquim Barbosa,
Segunda Turma, DJe 19.3.2009; HC 115.754, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2013; HC 103.254, Relator o Ministro
Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.4.2011. 8. Pelo exposto, nego seguimento
ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, alínea a, do Código de Processo Civil e art. 21, §
1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (ARE n° 788.708/DF.
Julgamento: 18.2.2014. Publicação: 24.2.2014. Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA); (Grifos nossos.)
DECISÃO: Recurso ordinário interposto contra acórdão não unânime do Superior
Tribunal Militar, da Relatoria do Ministro Alte. Esq. Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, assim do: HABEAS CORPUS. PACIENTE LICENCIADO POR FORÇA DE
LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PELA JUSTIÇA
FEDERAL. PROCESSO DE DESERÇÃO EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. SOBRESTAMENTO DA
AÇÃO PENAL. O Impetrante postula em sede liminar o trancamento da Ação Penal
em curso. No mérito pede a confirmação da liminar e o arquivamento do feito. Com
o cumprimento da medida liminar concedida ao Paciente pela Justiça Federal, ele
foi imediatamente licenciado da Força, com a consequente perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal militar. Portanto, prudente aguardar o trânsito em
julgado da Decisão do Mandado de Segurança, pois, em que pese os efeitos
emanados da Decisão liminar serem imediatos, possuem caráter precário. Ordem
de habeas corpus concedida tão somente para sobrestar a ação penal a que o
Paciente responde pelo crime de deserção. Maioria. 2. O Paciente foi denunciado
pelo crime de deserção (art. 183 do CPM), por fato praticado em janeiro de 2013.
Realizada diligências, o réu foi capturado e recolhido à prisão no dia 28 de
fevereiro de 2013. 3. O Conselho Permanente de Justiça para o Exército decretou a
preventiva no dia 15 de abril de 2013. Após 14 dias, foi determinada a expedição de
alvará de soltura. 4. O recorrente foi licenciado do serviço ativo do Exército em 29
de agosto de 2013, em decorrência de liminar proferida em Mandado de
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
44/59
Segurança. Foi então impetrado habeas corpus no Superior Tribunal Militar para o
trancamento da ação penal, tendo a Corte Militar concedido parcialmente a ordem
para sobrestar a tramitação do processo penal até a decisão definitiva do mandado
de segurança. 5. Desse acórdão a Defensoria Pública da União interpôs Recurso
Ordinário Habeas Corpus em que pleiteia o trancamento da ação penal por
entender que, independentemente do trânsito em julgado da decisão proferida em
sede de mandado de segurança, o recorrente já ostentaria a condição de civil.
Decido. 6. Em análise preliminar, observo que a tese sustentada pelo recorrente
está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (vg
HC 115.754, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Contudo, proferida sentença no
mandado de segurança determinando a liberação em definitivo do Paciente do
serviço militar obrigatório, foi interposto recurso pela Advocacia Geral da União,
ainda pendente de apreciação. [...] (MS 5006236-11.2013.404.7102). (RHC n°
120.427 MC/RS, Ministro Relator ROBERTO BARROSO, julgado em 7.5.2014 e
publicado em 13.5.2014. Decisão do Relator); (Grifos nossos.)
DECISÃO: [...] Ministério Público Militar interpõe agravo contra a decisão que
não admitiu recurso extraordinário [...] Insurge-se [...] contra acórdão proferido
pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado: “EMBARGOS INFRINGENTES
OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME CAPITULADO NO
ART. 187 DO CPM. LICENCIAMENTO SUPERVENIENTE DO MILITAR.
INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO QUE DECLAROU A PERDA DO
OBJETO COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA
TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
I- Em se tratando de licenciamento militar condenado por crime de deserção,
perante a Primeira Instância da Justiça Militar, justifica-se a perda do objeto do
recurso de apelação, tendo em vista a falta de condição de procedibilidade da ação,
cabendo a concessão de habeas corpus de ofício para tornar sem efeito a Sentença
condenatória. [...]” [...] No caso, o inconformismo não merece prosperar, haja
vista que o acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte, assentada no sentido de ser causa de procedibilidade da ação penal
no crime de deserção a condição de militar da ativa. Perfilhando esse
entendimento, destaco: [...](HC nº 108197, Segunda Turma, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe de 15/2/12)”. No mesmo sentido, colaciono as seguintes
decisões: ARE nº 788.708/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 24/2/14;
ARE nº 726.942/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13; e ARE nº
721.320/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski [...] Ante o exposto, conheço
do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. (ARE 806.807 / DF.
Julgamento: 1º.9.2014. Publicação: 18.9.2014. Relator: Ministro DIAS TOFFOLI);
(Grifo nosso.)
DECISÃO: [...] o Supremo Tribunal Federal [...] delegou expressa competência ao
Relator da causa para, em sede de julgamento monocrático, denegar ou conceder a
ordem de “habeas corpus”, “ainda que de ofício”, desde que a matéria versada no
“writ” em questão constitua “objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”
[...] Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E.
Superior Tribunal Militar, encontra-se consubstanciada em acórdão assim
ementado: “EMENTA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. [...] Rejeitada a
Preliminar de Extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade
passiva. [...] Decisão Unânime.”[...] entendo que a ação penal proposta contra o
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
45/59
ora paciente deve ser extinta, nos termos da orientação jurisprudencial firmada
por esta Suprema Corte, que reconhece a qualidade de militar da ativa como
condição de procedibilidade do crime de deserção (HC 79.531/RJ, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO – HC 90.672/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA HC
103.254/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 117.754/RJ, Rel. Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, v.g.)(...)(HC 108.197/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI
– grifei)Esse entendimento jurisprudencial é também corroborado por CÉLIO
LOBÃO (“Direito Processual Penal Militar”, p. 380, item n. 28.1, 2009,
Gen/Método)(...) Igual percepção do tema é revelada por CLAUDIO AMIM
MIGUEL e NELSON COLDIBELLI (“Elementos de Direito Processual Penal
Militar”, p. 172, 3ª ed., 2008, Lumen Juris) (...) Sendo assim, em face das razões
expostas, concedo, de ofício, a ordem de “habeas corpus” para determinar a
extinção definitiva da Ação Penal Militar nº 574/09-9, proposta contra o ora
paciente perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (...) (HC
108.160 / RJ. Julgamento: 31.10.2014. Publicação: 5.11.2014. Relator: Ministro
CELSO DE MELLO); (Grifos nossos.)
DECISÃO: PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DESERÇÃO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO.
PERDA
DA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. [...] Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado de acórdão do STM cuja ementa
transcrevo: “Embargos. Deserção. Preliminar vencida, suscitada pelo Relator, na
Apelação, de falta de condição de prosseguibilidade, por perda do objeto. [...] Em
se tratando do crime de deserção, art. 187 do CPM, a condição de militar do Réu é
imprescindível somente para o início do processo penal, com o recebimento da
Denúncia. [...] Embargos rejeitados. Decisão por maioria.” A impetrante sustenta,
em síntese, não haver condição de procedibilidade da ação penal militar, pois o
paciente não é mais militar. Por isso, diz não haver justa causa para a ação penal.
Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal militar n. 104-69.2013.7.09.0009.
No mérito, pede a extinção da referida ação penal. [...] De fato, a condição de
militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação. Nesse sentido, o STF tem reconhecido a falta de condição
de procedibilidade dos crimes de deserção quando o réu é desligado das forças
armadas [...] Portanto, o processo penal militar deve ser extinto, por ausência de
condição de procedibilidade, em razão do licenciamento e desligamento do paciente
do Exército Brasileiro [...] (HC n° 130.661/MS. Julgamento: 5.10.2015.
Publicação: 7.10.2015. Relator: Min. LUIZ FUX); (Grifo nosso.)
DECISÃO: Penal militar. Habeas corpus. Deserção. [...] perda da condição de
militar. Ordem concedida. 1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de
concessão de liminar, impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal
Militar, da Relatoria da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, assim
ementado: [...] Notícia de o Apelante não ostentar mais o status de militar, em face
do licenciamento por término do tempo de serviço, não inviabiliza o
prosseguimento do Feito. Não se discute as condições de procedibilidade, uma vez
que o processo já teve início, mas, sim, de prosseguibilidade do Feito, e não se
vislumbrar na Lei Adjetiva Castrense, qualquer dispositivo que iniba o
prosseguimento no julgamento do Recurso. [...] Preliminar rejeitada. Decisão
majoritária. [...]” [...] 4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
46/59
curso do processo-crime, o paciente deixou de ostentar a condição de militar, pois
licenciado por término do tempo de serviço, em 28.02.2015. Considerando que a
qualidade de militar é “condição de prosseguibilidade” para a imputação do crime
de deserção, postula a concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que
resultou na condenação do paciente. [...] 6. A ordem deve ser concedida. 7. O
acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta” (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC
90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia [...] 8. Diante do exposto, com
fundamento no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal
para conceder a ordem, julgando extinto o processo-crime instaurado contra o
paciente. (HC nº 130.112/DF. Julgamento: 9.12.2015. Publicação 1º.2.2016.
Relator: Ministro ROBERTO BARROSO); (Grifo nosso.)
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela
Defensoria Pública da União, em favor de Bruno de Lima Maciel, em face de
acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (STM), que deu parcial
provimento à Apelação n. 107-55.2014.7.03.0203/RS. [...] O paciente insurge-se
contra a decisão que denegou o pedido de extinção da ação penal, porquanto
ausente a condição de procedibilidade em razão do licenciamento do militar
desertor. Acerca do tema ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito. Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os
seguintes: HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009;
HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC
108.197/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski [...] Ante o exposto, com base no art.
192, caput, do RISTF, concedo a ordem para determinar a extinção definitiva da
Ação Penal Militar n. 0000107-55.2014.7.03.0203, em curso perante a 2ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar de Bagé/RS. (HC nº 132.146/RS.
Julgamento: 18.12.2015. Publicação: 1º.2.2016. Relator: Ministro GILMAR
MENDES); (Grifo nosso.)
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Superior
Tribunal Militar. Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado em decisão
recorrida pelo crime de deserção; [...] c) o paciente perdeu a condição de militar
[...] No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que
funciona como sucedâneo de instrumento recursal constitucionalmente previsto,
qual seja o recurso extraordinário. 2. Possibilidade de concessão da ordem de
ofício:Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido,
excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. Calha enfatizar que tal
providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e
teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento
cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão
concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou
na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência
do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008,
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
47/59
grifei). [...] 3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso
concreto: No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.
[...] “A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de
tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes.” (HC 115754,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
19/03/2013)“Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar.
Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.” (HC 108197, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 13/12/2011) [...] Acerca do caso concreto, pontuou o
Ministério Público (sem grifo no original): “Consta dos autos o Ofício n° 052-
Jus/SI/1° D Sup do Exército Brasileiro, o qual informa que o paciente foi submetido
à Inspeção de Saúde para fins de reinclusão em 08.06.15, sendo considerado
incapaz definitivamente para o serviço militar. A condição de militar da ativa é
condição necessária não só para a consumação do crime de deserção, mas
também para o processo e julgamento do delito e, em caso de condenação, da
execução da pena que for imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de
Processo Penal Militar. Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da persecução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade.”[...] Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do
habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar o
trancamento da ação penal em curso. (HC n° 130.945/RJ. Julgamento: 4.5.2016.
Publicação: 17.5.2016. Relator: Ministro EDSON FACHIN); (Grifos nossos.)
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no
âmbito do Superior Tribunal Militar. Narra o impetrante que: a) o paciente foi
condenado pela suposta prática do crime previsto no artigo 290 do Código Penal
Militar [...]; b) o paciente foi licenciado das fileiras do Exército [...] 2. No caso dos
autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 2.1. Quanto à
extemporânea alegação de licenciamento do agente, tenho que constitui causa de
extinção da ação penal de aplicação restrita ao delito de deserção, na medida em
que se trata de condição especial de procedibilidade, à qual o STF tem dado
interpretação ampliativa para o fim de, repita-se, apenas nos delitos de deserção,
alcançar ações penais em curso ou já solucionadas (é por isso que, para alguns,
tem sido considerada condição de prosseguibilidade, já que alcança não apenas a
instauração, mas também o prosseguimento da ação penal). [...] Essa lógica,
contudo, não se transplanta, de modo automático, a todos os delitos propriamente
militares. Assim não fosse, graves delitos tipicamente militares praticados em tempo
de guerra, e punidos até mesmo com pena de morte, restariam obviamente
esvaziados, pois bastaria a exclusão das fileiras militares para que a possibilidade
de
responsabilização
penal
restasse
severamente
desconstituída.
Assim
compreender, ao fim e ao cabo, retiraria, sem previsão legal, a imperatividade das
normas incriminadoras que compõem os tipos penais militares. Na mesma linha:
“Crime praticado pelo Paciente quando ainda era militar. Irrelevância da posterior
perda do vínculo com a corporação. Competência fixada considerada a situação
quando cometido o crime.” (HC 134108, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, grifei) 2.2. A Lei do Serviço Militar (Lei
4.375/64) não autoriza conclusão diversa. Com efeito, o art. 31, §5°, prescreve que
“o incorporado que responder a processo no Fôro Militar permanecerá na sua
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
48/59
unidade, mesmo, como excedente.” Conforme se observa a partir da própria leitura
do dispositivo, trata-se de norma dirigida ao incorporado, ou seja, a membro das
Forças Armadas que se encontra na ativa, condição subtraída após a exclusão do
serviço ativo, conforme inteligência dos artigos 3°, “a” II e 128, ambos da Lei
6.880/80 (Estatuto dos Militares). Mesmo que assim não fosse, a norma não
condiciona o exercício da persecução penal em juízo à manutenção da condição
de militar. Trata-se, unicamente, de preceito que dispõe acerca da relação
jurídico-administrativa quanto à impossibilidade de movimentação do agente,
tendo como norte a facilitação do desenrolar do processo pendente de solução.
Não há, portanto, exceto nos casos de deserção, previsão legal que autorize a
extinção superveniente da ação penal como desdobramento da perda da condição
de militar. [...] 3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária
à jurisprudência do STF [...] nego seguimento ao habeas corpus. (HC 139.046 /
AM. Julgamento: 12.12.2016. Publicação: 1º.2.2017. Relator: Ministro EDSON
FACHIN) (Observação: no mesmo sentido, cita-se o HC 135.294 / DF. Julgamento:
27.6.2016. Publicação: 1º.8.2016. Relator: Ministro EDSON FACHIN). (Grifos
nossos.)
Assim, o STF não admite que um civil seja processado e julgado pelo
crime de deserção. Diante do licenciamento, da desincorporação ou, ainda, da
anulação da incorporação, entende pela extinção do processo sem julgamento de
mérito, e, diante da revelia, pelo sobrestamento do feito, nos termos sustentados pela
corrente que ora me filio.
Do TRF 1
A matéria relativa ao licenciamento de desertor e à condição de
“prosseguibilidade” foi amplamente abordada no “X Encontro de Magistrados da
JMU”, realizado na cidade de Salvador, em maio de 2014. Naquela oportunidade,
foram apresentados, detalhadamente, os equívocos da Ação Civil Pública (ACP) nº
18725-37.2012.4.01.3400, a qual tramitou na 1ª Vara Federal do DF.
Nessa ACP (tutela antecipada em 14.5.2012 e Sentença em 12.12.
2012), foi determinado que os Comandos Militares não se abstivessem de
desincorporar os militares arrimos de família e de licenciar ou expulsar militares das
Forças Armadas, residentes no DF, em face de estarem respondendo a processo de
deserção. A parte dispositiva da Sentença ficou assim redigida:
“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art.
269, I, do CPC para determinar a ré que se abstenha de impedir a desincorporação
ao arrimo de família, o licenciamento e a expulsão de militares das Forcas Armadas,
residentes no Distrito Federal, tão somente pelo fato de estarem respondendo a
processo penal militar por deserção, bem como proceda a entrega do certificado de
incorporação de dispensa ou reservista. Mantenho a limitação territorial, nos termos
da decisão de fls. 134/140.”
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
49/59
Com efeito, os precedentes do STJ, mencionados na fundamentação da
referida Decisão, referem-se a militares estaduais que ostentam a qualidade de
profissionais. Por sua vez, o julgado do STM (também expresso na fundamentação)
refere-se à situação que – por colagem de trecho isolado – causou distorção da
compreensão estabelecida naquele Aresto, transmutando o seu contexto (ficou em
descompasso com o que realmente tratava o Acórdão do STJ).
A Sentença da Justiça Federal de 1ª instância, Seção Judiciária do DF,
julgou procedente a ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400, salientando que o STJ, em
decisão proferida em caso semelhante, já havia se manifestado no sentido de ser
desnecessária a manutenção do militar nessa condição até o encerramento do
processo criminal, sob o fundamento de que a sua posterior exclusão do Serviço
Militar não acarretaria a superveniente ausência de condição de “procedibilidade”. E
apresentou como precedente do STJ a seguinte decisão:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POLICIAL MILITAR.
DESERÇÃO.
POSTERIOR
EXCLUSÃO
DAS
FILEIRAS
MILITARES.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o art. 187
do Código Penal Militar, comete o crime de deserção o militar que se ausentar, sem
licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de
oito dias. 2. Na hipótese, quando da consumação do delito e do oferecimento da
denúncia, o recorrente ostentava a condição de militar, podendo, assim, ser sujeito
ativo do crime de deserção. 3. A superveniente exclusão das fileiras militares, por
fatos diversos, não dá azo ao trancamento da ação penal, sob a alegação de
ausência de condição de procedibilidade. 4. "A exclusão do paciente das fileiras do
Exército ocorreu quando já estava consumado o crime de deserção. [...] Não há
irregularidade na Lavratura do Termo de Deserção, nem na exclusão do militar das
fileiras do Exército, após a consumação do delito. [...] Não há a alegada falta de
justa causa" (Precedente do Superior Tribunal Militar). 5. Recurso a que se nega
provimento. (RHC n° 24.607/PR, Relator Ministro OG FERNANDES – Sexta
Turma/STJ, julgado em 23.3.2010 e publicado em 12.4.2010. Decisão unânime).
Contudo, o Juízo de primeira instância da Justiça Federal Comum e o
STJ não detectaram que o caso concreto, julgado no RHC n° 24.607, tratava do
agente desertor submetido à instauração da IPD, procedimento este
administrativo.
Conforme preconizam os regulamentos e as leis, em especial o art.
456, § 4º, do CPPM, o desertor não estável deve ser excluído do serviço ativo, mas
isso apenas enquanto não se apresentar ou for capturado. Logo, durante o período
em que o agente for trânsfuga, nada impede o desencadear de providências
administrativas, nelas incluída a IPD. Portanto, inexistem razões para se trancar a
IPD, a qual equivale ao IPM ou ao IP, mesmo que o agente desertor ainda esteja na
situação de trânsfuga.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
50/59
Quanto ao Processo de Deserção, a situação é diversa, pois, uma vez
instaurado, a condição de militar da ativa, à luz da histórica jurisprudência do STF, é
exigida durante todo o feito, incluída a execução de pena.
Nesse exato rumo, o precedente do STM referiu-se à impossibilidade
de ser trancada a IPD – fase administrativa –, ou seja, tratou-se de agente trânsfuga,
foragido, sem qualquer afirmação, nesse sentido, em relação ao eventual
Processo de Deserção, o qual, naquela específica ocasião, nem estava em curso.
Essa decisão do STM foi equivocadamente utilizada pelo STJ, no RHC
24.607/PR, e na ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS
–
DESERÇÃO.
TRANCAMENTO
DA
INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO. REGULAR LAVRATURA DO
TERMO
DE
DESERÇÃO.
EXCLUSÃO
DO
MILITAR
POSTERIOR
À
CONSUMAÇÃO DA DESERÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. 1. Impetração que pede trancamento da Instrução Provisória de
Deserção sob o argumento de que se apura fato que não constitui crime militar. 2.
A exclusão do paciente das fileiras do Exército ocorreu quando já estava
consumado o crime de deserção. 3. Não há irregularidade na Lavratura do Termo
de Deserção, nem na exclusão do militar das fileiras do Exército, após a
consumação do delito. 4. Não há a alegada falta de justa causa. 5. Denegada a
ordem. (HC nº 2005.01.034010-6/RS, Ministro Relator Dr. Flavio Flores da Cunha
BIERRENBACH, julgado em 16.3.2005 e publicado em 31.5.2005). (Grifos nossos.)
O efeito indesejado e distorcido sobre o tema é que essa Decisão do
eminente Ministro do STJ Dr. OG FERNANDES tem sido citada não apenas em
sede desta ACP, mas também em muitas outras ações cíveis propostas perante a
Justiça Federal comum, quando os autores (desertores) pedem o seu prematuro
licenciamento das fileiras de sua Força Armada.
Inclusive, no STM, essa Decisão do STJ, por vezes, compõe a
argumentação escrita ou oral da atual corrente prevalente, como, por exemplo, no
julgamento da Apelação n° 25-46.2012.7.01.0301/RJ, julgada em 11.12.2012.
Além dos aludidos equívocos, a referida Decisão do STJ, na data em
que a ACP nº 18725-37.2012.4.01.3400/DF foi proposta (2012), já havia sido
reformada pelo STF, mediante a impetração do HC n° 103.254. Para enfatizar o
presente aspecto, transcreve-se, novamente, a Decisão do Pretório Excelso:
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – POLICIAL MILITAR - CRIME DE
DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO –
RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL –
ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE
DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO
E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
51/59
JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR –
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA –
CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE
DO
PROSSEGUIMENTO
DA
PERSECUÇÃO
PENAL
–
EXTINÇÃO
DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA
MILITAR - PEDIDO DEFERIDO.” (HC n° 103.254/PR Relator Ministro CELSO
DE MELLO – Segunda Turma/STF, julgado em 29.6.2010 e publicado em
13.4.2011. Coator: Relator do RHC nº 24.607 do STJ. Decisão unânime). (Grifos
nossos.)
No julgamento do HC n° 103.254, o eminente Relator destacou as
manifestações do Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE
ALMEIDA e da impetrante, as quais, respectivamente, seguem transcritas:
“A condição de militar é necessária não só para a consumação do crime de
deserção, mas, também, para o processo, julgamento e execução da condenação de
praça”. (fls. 6/7)
“a falta da condição de militar da ativa nos crimes de deserção e insubmissão, seja
qual for a motivação, traz prejuízo à procedibilidade e prosseguibilidade da ação
penal militar” (fl. 4)
Lamenta-se que os apontados equívocos ainda tenham o potencial de
influenciar a Justiça Federal comum e a Militar da União. Contudo, o TRF 1ª
Região julgou improcedente a ACP 18725-37.2012.4.01.3400/DF, mostrando bem
conhecer os interesses de Defesa Nacional envolvidos na questão:
“EMENTA: MILITAR. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS ARMADAS DE QUE NÃO
SE ABSTENHAM DE LICENCIAR PRAÇAS QUE RESPONDEM AÇÕES
PENAIS, AO FUNDAMENTO DE QUE O LICENCIAMENTO NÃO É
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE
VIOLA REGRAS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E REGULAMENTARES QUE
DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS, O SERVIÇO MILITAR
OBRIGATÓRIO
E
O
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
SENTENÇA
REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. 1. As Forças
Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base
na hierarquia e na disciplina, e o serviço militar é obrigatório, nos termos da lei
(arts. 142 e 143, caput, da Constituição). 2. A lei nº 4.375, 1964 (Lei do Serviço
Militar) dispõe que o incorporado que responder a processo no Foro Militar
permanecerá na sua Unidade, mesmo como excedente; o Decreto nº 57.654, de
1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar), dispõe que ao incorporado não será
aplicada, enquanto durar essa situação, a interrupção do tempo de serviço (art.
145), e que, se tiver adquirido a condição de arrimo após a insubmissão ou a
deserção, só depois de absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser
desincorporado ou excluído do serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1). A Lei nº 6.880, de
1980 (Estatuto dos Militares) declina que a deserção do militar acarreta
interrupção do serviço militar, com a consequente demissão ex officio, para o
oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a praça (art. 128, caput), e o § 3º,
desse mesmo artigo, que o militar desertor que for capturado ou que se apresentar
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
52/59
voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no
serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar. 3. Essas prescrições legais
e regulamentares afinam-se ao princípio constitucional da disciplina a que se
submetem os militares, e à obrigatoriedade da prestação do serviço militar, por isso
que o militar que responde a processo penal não pode ser desincorporado, havendo
prorrogação do prazo do serviço militar obrigatório, para não frustrar a aplicação
da lei penal. 4. A condição de arrimo de família de quem é convocado à prestação
do serviço militar é causa de dispensa de incorporação, nos termos do art. 30,
alínea ‘f’, da Lei do Serviço Militar, e também de desincorporação, se adquirida
posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea ‘b’, da mesma lei). Porém, a
desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser admitido que o próprio
militar, invocando essa condição, deserte do serviço, porque isso constitui crime e
viola os princípios da hierarquia e da disciplina. 5. Para o Supremo Tribunal
Federal é inviável a desincorporação de praça não estável que esteja ‘sub judice’,
o que justifica o prolongamento extraordinário do tempo de serviço militar.
Precedentes. (HC nº 99445, relatora Ministra CARMEN LÚCIA), e para o
Superior Tribunal Militar a praça sem estabilidade não pode ser denunciada por
deserção sem ter readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para
a persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo (Súmula nº 12). 6. A jurisprudência
não é pacífica entre tribunais de competências diversas sobre a prosseguibilidade
ou não da ação penal após a exclusão do serviço ativo. A solução adotada pela
sentença recorrida tomou partido de uma linha de entendimento jurisprudencial,
que não é a do Superior Tribunal Militar, competente para julgar, originariamente
ou em grau de recurso, os crimes praticados por militares das Forças Armadas,
nem é a do Supremo Tribunal Federal. 7. A sentença proferida em Ação Civil
Pública que determina às Forças Armadas que se abstenham de negar
licenciamento a militar que responde ação penal, afronta princípios e regras que
regem as Forças Armadas, estimulando a indisciplina e a quebra de hierarquia,
pilares sobre os quais são organizadas, e subvertendo o sistema constitucional de
distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais, com indevida e
determinante interferência da Justiça Federal sobre a Justiça Militar da União,
ao alterar a situação jurídica do militar das Forças Armadas ao qual se imputa
prática do crime de deserção, e cuja situação de militar da ativa constitui
condição não apenas para a instauração da ação penal, mas também para seu
prosseguimento, segundo jurisprudência do Superior Tribunal Militar, integrante
do ramo do Poder Judiciário competente para ações penais da espécie. 8. Embora
pareça ter algum conteúdo humanitário, em favor dos militares que venham
posteriormente a tornar-se arrimo de família, a sentença finda por invadir território
próprio da supremacia estatal de dotar-se de forças militares no interesse nacional,
limitando o poder de manutenção dos jovens do sexo masculino na prestação do
serviço militar obrigatório, nos termos do art. 143, caput, da Constituição, e de
aplicar as sanções penais pela deserção dos incorporados às Forças Armadas. 8.
Apelação da União a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido da
Defensoria Pública da União, e imediata revogação da antecipação de tutela. 9.
Apelação da Defensoria Pública da União a que se julga prejudicada e pela qual
se pretendia ampliar os efeitos da sentença proferida na ação civil para alcançar
potenciais militares que servem em outras unidades da Federação. (ACP n°
187253720124013400/DF, Relator Desembargador JAMIL ROSA DE JESUS
OLIVEIRA – 1ª Turma/ TRF 1, julgada em 26.11.2014). (Grifos nossos.)
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
53/59
Nesse Voto, que se encontra alinhado aos interesses da Defesa e da
Mobilização nacionais, há importantes fundamentos:
“[...] a determinação de não obstar o licenciamento não tem repercussão
meramente civil, mas interfere diretamente na persecução penal, ao alterar a
situação jurídica do militar, pois a manutenção ou a reinclusão do militar no
serviço ativo, para o processo pelo crime de deserção, encontram-se absolutamente
autorizadas em lei [...]” (fls. 4/7)
“[...] a permanência ou reinclusão do militar no serviço ativo, como agregado ou
excedente à sua unidade, é exigência legal para o processo penal por crime de
deserção. [...]” (fls. 6/7)
Nesses termos, o TRF 1, em sede dessa ACP, fundamentou que a
pretensa liberação de militares desertores, antes do trânsito em julgado do processo e
da aplicação de eventual pena, contraria a lei e a jurisprudência, sendo indevida
qualquer interferência da Justiça Federal comum, quanto ao tema, na Especial.
Do TRF 3
A DPU propôs a ACP nº 18827-82.2014.403.6100/SP perante a 13ª
Vara Federal de SP, semelhante à analisada ACP nº 187253720124013400/DF. O
Juízo da 13ª Vara Federal de SP sequer concedeu a antecipação de tutela, o que
gerou embargos pela DPU. A Decisão do TRF 3 foi nos seguintes termos:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MILITAR -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELA DPU - DETERMINAÇÃO ÀS FORÇAS
ARMADAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL DE QUE SE ABSTENHA DE
IMPEDIR A DESINCORPORAÇÃO AO ARRIMO DE FAMÍLIA, LICENCIAR
PRAÇAS PELO TÉRMINO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E DE
EXPULSAR MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS QUE RESPONDEM A
PROCESSO PENAL MILITAR POR CRIME DE DESERÇÃO - PRETENSÃO QUE
A
PRINCÍPIO
VIOLA
REGRAS
CONSTITUCIONAIS,
LEGAIS
E
REGULAMENTARES QUE DISPÕEM SOBRE AS FORÇAS ARMADAS, O
SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO E O PROCESSO PENAL MILITAR -
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO - DECISÃO ORA HOSTILIZADA
MANTIDA. 1- As Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, e o serviço militar é
obrigatório, nos termos da lei (arts. 142 e 143, caput, da Constituição), por isso
que, a princípio, a pretensão da DPU/embargante que por força de decisão judicial
visa forçar as Forças Armadas a que se abstenham de negar licenciamento a
militar pelo término do período obrigatório e a expulsão dos militares que
respondem a ação penal militar por suposto crime de deserção prevista apenas no
CPM - art. 187; afronta princípios e regras que regem as Forças Armadas,
estimulando a indisciplina e a quebra de hierarquia, pilares sobre os quais são
organizadas. 2- Além disso, a reforma da decisão recorrida subverte o sistema
constitucional de distribuição de competências entre os órgãos jurisdicionais, com
acentuada e determinante interferência da Justiça Federal sobre a Justiça Militar
da União, ao alterar a situação jurídica do militar ao qual se imputa prática do
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
54/59
crime de deserção, e cuja situação de militar da ativa constitui condição não
apenas para a instauração da ação penal, mas também para seu prosseguimento,
segundo jurisprudência do Superior Tribunal Militar, órgão competente para
processar e julgar os militares das Forças Armadas, em grau de recurso ou
originariamente. 3- A condição de arrimo de família de quem é convocado para a
prestação do serviço militar é causa de dispensa de incorporação, nos termos do
art. 30, alínea f, da Lei do Serviço Militar, e também de desincorporação, se
adquirida posteriormente essa condição (art. 31, § 2º, alínea b, da mesma lei).
Porém, a desincorporação é ato da autoridade militar e não pode ser admitido que
o próprio militar, invocando essa condição, deserte do serviço, porque isso constitui
crime e viola os princípios da hierarquia e da disciplina. A solução, em casos
assim, deve ser buscada por outras vias, mesmo as judiciais, mas só depois da
desincorporação estará o arrimo de família liberado da obrigação imposta a todos
os brasileiros; se a condição de arrimo for adquirida após a deserção, só depois da
absolvição ou cumprimento da pena haverá a desincorporação ou exclusão do
serviço ativo (art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM). 4- Embora pareça ter cunho
humanitário em favor dos militares que venham posteriormente a tornar-se arrimo
de família, a concessão da antecipação da tutela nesta fase de cognição sumária,
tal como pretendida pela DPU/agravante, acaba por invadir território próprio da
supremacia estatal de dotar-se de forças militares no interesse nacional, limitando o
poder de manutenção dos jovens do sexo masculino na prestação do serviço militar
obrigatório, nos termos do art. 143, caput, da Lei Maior, e de aplicar as sanções
penais pela prática do delito de deserção dos incorporados às Forças Armadas. 5-
Assim, num primeiro momento, o militar que responde a processo penal não pode
ser desincorporado, sob pena de frustrar a aplicação da lei penal, não havendo
ilegitimidade ou inconstitucionalidade na prorrogação do prazo do serviço militar
obrigatório, e ainda que venha o militar a se tornar arrimo de família só depois de
absolvido ou do cumprimento da pena, é que poderá ser desincorporado ou
excluído do serviço ativo, conforme comandos do art. 140, § 5º, nº 1, do RLSM. 6-
No que tange a pretensão da DPU de que a concessão da liminar em agravo e a
sentença definitiva na Ação Civil Pública tenham efeitos para além dos limites da
competência territorial do órgão julgador (em todo o território nacional), há
recentes julgados do C. STJ no sentido de que faz coisa julgada erga omnes nos
limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei nº
7.347/85, com a nova redação conferida pela Lei nº 9.494/97. 7- Agravo de
instrumento da DPU/agravante a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento
nº 0029908-92.2014.4.03.0000/SP, Relator Ministro ANTONIO CEDENHO – 2ª
Turma/ TRF 3, julgado em 26.4.2015). (Grifos nossos.)
Como se observa, o TRF 3, nos contornos do TRF 1, mostrou-se afeto
à magnitude da questão posta à apreciação, que tem consequências marcantes no
âmbito da organização administrativa do Serviço Militar, com sérios reflexos na
Defesa e na Mobilização Nacionais. Entendeu-se que a concessão de certificado de
reservista é ato essencial, devendo, quanto aos desertores, ser analisada e decidida
após o trânsito em julgado dos processos de deserção, quando se pode conhecer,
detalhadamente, aos supramencionados valores.
Vale ressaltar que os bens jurídicos inerentes à esfera das Forças
Armadas e previstos na lei penal militar, para serem efetivamente tutelados, exigem
do Estado grande cuidado, além de apurada técnica quanto ao exato alcance dos
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
55/59
valores castrenses. Por isso, há ramo especializado no Poder Judiciário incumbido
da competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
V – CONCLUSÃO
Os oficiais desertores são agregados e assim permanecem durante todo
o trâmite processual. Nesse sentido, a exordial acusatória é recebida e o processo
sobrestado até a apresentação voluntária ou a captura do agente – art. 454, §§ 3º e 4º,
do CPPM. As praças com estabilidade desertoras também são agregadas – art. 456, §
4º, do CPPM – e, após a apresentação voluntária ou a captura, são revertidas à Força
respectiva. Sendo a peça pórtico recebida, assim permanecem até o trânsito em
julgado do processo e o cumprimento de eventual pena – art. 457, § 3º, do CPPM.
Assim, durante o período de trânsfuga, os desertores, os oficiais e as praças com
estabilidade continuam militares da ativa e, nessa condição, respondem aos
regulamentos disciplinares e ao CPM.
Por outro lado, a praça sem estabilidade é excluída ao desertar,
tornando-se requisito essencial que, após a sua captura ou a sua apresentação,
readquira o status de militar da ativa – art. 457, §§ 1º, 2º e 4º, do CPPM –,
igualando-se, no tocante a essa condição, em relação aos demais agentes oficiais e
praças com estabilidade. Para isso, impõe-se a sua aptidão para o Serviço Militar em
inspeção de saúde, pois não se poderia condenar a praça sem estabilidade na
condição de civil, uma vez que seria desproporcional na escala de responsabilidade
traçada pelo legislador de outrora. Com efeito, a Lei Penal Militar tratou a praça sem
estabilidade desertora – em relação aos oficiais e praças com estabilidade e quantos
aos aspectos ressaltados – de forma específica e proporcional.
Ademais, há de se considerar o princípio de “utilidade” no crime de
deserção, verdadeira condição da ação, na espécie de interesse em agir do Estado.
Em quase todos os crimes propriamente militares (v.g. a Insubordinação – art. 166 e
o Abandono de Posto – art. 195 do CPM), ninguém questiona que se possa condenar
o agente, militar na data dos fatos, mas civil na do julgamento. Todavia, na deserção
é diferente. Isso porque, se a legislação processual e a penal militar são especiais em
relação à Comum, a concernente à deserção é ainda mais peculiar.
Isso ocorre em razão do CPPM, apenas no caso de deserção, exigir a
aptidão para o Serviço Militar e a presença na ativa do agente não estável. O Estado
quer, além da punibilidade, a “utilidade” da persecução penal acoplada à efetividade
administrativa, ou seja, poder exigir do agente, apto em inspeção de saúde, o
cumprimento do restante do Serviço Militar.
Os demais crimes propriamente militares não têm esse nexo de
dependência em relação ao Serviço Militar. A tipificação do crime de deserção é
mais ampla, pois não se limita à conduta do agente, exigindo o seu aproveitamento
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
56/59
para o Serviço Militar. Essa condição – encontrar-se apto para cumprir o seu dever
constitucional para com o Serviço Militar – inexiste ao se condenar nos demais
crimes propriamente militares.
A aptidão e a condição de militar da ativa inexistem por preciosismo
do legislador ou do Poder Judiciário, tampouco para ser reduzida, sem explicação
plausível, ao momento do recebimento da denúncia.
O condenado por deserção e sem condições de servir – inapto ou
foragido – não traz resultado útil ao Estado. Não haveria qualquer sentido de o
CPPM exigir a reinclusão à ativa apenas para receber a denúncia, e não para o
prosseguimento do processo. Fosse assim, então inexistiria nexo em criar norma tão
peculiar somente para a deserção e a sua principal “utilidade” não teria efeito – o
cumprimento do restante do Serviço Militar. O objetivo é bem mais amplo do que se
fixar efeitos nesse isolado ato processual – o recebimento da denúncia –, como
sustenta a atual corrente prevalente.
Numa visão de “utilidade”, a aptidão em inspeção de saúde e a
presença do desertor sem estabilidade têm por fim tornar exigível a conclusão do
Serviço Militar, alcançando a eficiência do Poder Executivo – Forças Armadas.
A medida envolve interesse da Defesa e da Mobilização Nacionais.
Reforço que a finalidade da tipificação do crime de deserção difere dos
demais, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição moral da
condenação, havendo requisito mais estratégico: “fazer o agente completar o
Serviço Militar e compor a Reserva Mobilizável”.
Seguindo-se a corrente “tradicional” nas referidas ações, pelo menos
permanece o termo de deserção que autoriza a captura, até o limite da idade – art.
132 do CPM –; evita-se a condenação de réus civis à revelia, sem conhecer as
respectivas aptidões para o Serviço Militar; o agente fica impedido de obter o
certificado, o qual atesta o cumprimento das obrigações constitucionais, incluídos
outros direitos decorrentes; a prescrição da pretensão executória não ganha espaço;
e, ao ser submetido a processo, ainda poderá cumprir pena.
Ademais, se o termo de deserção contiver longa data, isso servirá de
instrumento coativo aos demais jovens ao observarem que, mesmo decorridos anos,
o trânsfuga poderá ser preso para cumprir o seu dever, sem que o Estado suporte a
indesejada prescrição da pretensão executória.
Essa opção do legislador e da jurisprudência, consolidada no STF, tem
sentido, pois se encaixa perfeitamente aos momentos cruciais de Mobilização. O
Estado não pode, mesmo sem estar em guerra, dispender meios processando e
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
57/59
julgando réus civis inaptos para o Serviço Militar ou os possuidores de Certificado
de Reservista. Pelo contrário, deve-se incentivá-los ao invés de submetê-los a um
processo por deserção, o qual apenas teria sentido se aquele réu estivesse sendo
compelido a cumprir o seu dever ainda pendente, ou seja, integralizar a sua
formação no SMI.
Detecta-se, muitas vezes, inexistir interesse da Administração em
manter desertores “problemáticos” na ativa enquanto acusados. Contudo, essa visão
é imediatista, sem considerar a complexidade do Serviço Militar, da Defesa e da
Mobilização Nacionais. Os desertores permanecem nos seus quartéis até o trânsito
em julgado e o cumprimento de eventual pena para, então, serem conhecidos os
aspectos morais envolvidos na deserção. O tipo de certificado expedido será
conforme essa avaliação de mérito.
Consolidado o entendimento da atual corrente prevalente, há muitas
variáveis indesejáveis que mostrar-se-ão com o tempo, redundando em discussões
jurídicas e administrativas intermináveis. Sabe-se que o legislador de outrora,
sistematicamente, redigiu as normas de forma a evitar essas desvirtuações.
Vale lembrar que o bem jurídico tutelado abrange o Dever e o Serviço
Militares e, diante das circunstâncias apresentadas (militar licenciado do Serviço
Militar no curso do Processo), uma provável sanção penal imposta pela JMU tornar-
se-á inócua, pois não atenderá ao fim legal previsto, bem como iniciar-se-ão alguns
percalços acerca da pretensa execução da pena.
Foca-se, muitas vezes, na questão de se condenar o agente e de evitar,
sob o aspecto da prevenção (especial e geral), a impunidade, enquanto que, para o
escopo da lei, o real interesse, apenas nesse crime, é ter o agente criminoso
condenado, mas, também, apto a cumprir integralmente o SMI, em consonância com
o disposto no art. 80 do RLSM. Afastam-se da tutela penal, nessa esteira de
“condenação útil”, os incapacitados, os licenciados e os trânsfugas – estes últimos
enquanto houver pendência quanto à sua captura ou à apresentação voluntária.
Assim, a chave mestra que revela o tipo penal da deserção é o agente ainda ser
mobilizável e não apenas ser condenado.
Observe-se que são fatores inconciliáveis às OM abrirem mão desses
soldados, ainda que problemáticos, e a correspondente persecução penal pelos
crimes de deserção conduzida pelo Órgão Ministerial. A Administração Militar é
legalmente obrigada a suportar a presença de indivíduos arredios ao Serviço Militar,
justamente por considerar a vastidão continental do país, o qual, envolvido em
situação de real embate, necessitará de todos os mobilizáveis disponíveis.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
58/59
Há um plus, pois o Estado não se contenta apenas com a retribuição
moral da condenação, havendo também requisito estratégico – fazer o agente
completar o Serviço Militar e compor a Reserva Mobilizável.
Enquanto foragido, as condições de aproveitamento para Serviço
Militar, não apenas físicas, mas também morais, não são conhecidas. Daí porque o
certificado, se for o caso, será discricionariamente concedido depois do trânsito em
julgado do Processo. O fato de o agente ser condenado ou absolvido não define o
certificado a ser recebido, mas sim os fundamentos da Decisão judicial e os dados
disponíveis para a Administração Militar.
Por essas razões, alinho-me às decisões históricas do STM e do STF,
pois entendo inadmissível processar e julgar réus “civis” pelo crime de deserção à
revelia, licenciados ou desincorporados – ou, ainda, com a incorporação anulada –,
muito menos sem conhecer a real aptidão para o Serviço Militar, uma vez que
poderão ou não retornar às Forças Armadas.
Não obstante os argumentos anteriormente descritos, esta Corte
rejeitou, por maioria, a preliminar suscitada. Reforço o meu entendimento de que,
em razão da falta de condição de procedibilidade/prosseguibilidade, devido ao
licenciamento do réu em 14.4.2022, a solução, no caso concreto, deveria ser a
anulação da Sentença condenatória e a concessão de Habeas Corpus, de ofício,
trancando o Processo e determinando o seu arquivamento.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar suscitada
para reconhecer a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade e
anular a Sentença condenatória, concedendo Habeas Corpus, de ofício, para trancar
o Processo de Deserção nº 7000028-82.2022.7.03.0103, determinando o seu
arquivamento.

Brasília, 24 de maio de 2023.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352881v14
e do código CRC b9c222a1.
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/07/2023, 13:48
:: 40001352881 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5f902ccb2794e12...
59/59
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 30/6/2023, às 10:17:51
7000077-91.2023.7.00.0000
40001352881 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR